Tribunal: CARF
Processo: 14041.720182/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. PARCIALMENTE NÃO PREENCHIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CONHECIMENTO. NEGADO PROVIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE VINCULAM O AUTUADO AO GRUPO DE FATO.
Somente quando demonstrados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes do Grupo constituído, conforme preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 c//c com os artigos 121, 124 e 128, do Código Tributário Nacional.
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta julgamento de primeira instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua intempestividade.
NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE. NULIDADE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS, QUANDO OS FUNDAMENTOS SÃO SUFICIENTES PARA DECISÃO.
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO.
Os requisitos para fruição de isenção, além dos previstos no CTN, artigo 14, são os estabelecidos em Lei no 12.101/2009.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado pelo contribuinte, em desconformidade com a lei, com o objetivo de viabilizar o descumprimento de requisito previsto na legislação para o gozo de isenção.
EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Para comprovação da prestação efetiva dos serviços que justificam pagamentos de entidades em gozo de isenção a autoridade tributária pode intimar o contribuinte a apresentar informações que forem necessárias para demonstrar a efetividade da prestação e a necessidade dos pagamentos.
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
O descumprimento de obrigação acessória acarreta a imposição de multa prevista na legislação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Os integrantes de grupo econômico respondem pelas contribuições previdenciárias lançadas em relação a qualquer um deles.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
MULTA QUALIFICADA.
As multas aplicadas serão duplicadas quando o contribuinte incorrer em sonegação, fraude e conluio.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720182/2017-13
ACÓRDÃO
2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E SOEBRAS - SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS.
PARCIALMENTE
NÃO
PREENCHIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
EXCLUSÃO
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
CONHECIMENTO. NEGADO PROVIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
ELEMENTOS QUE VINCULAM O AUTUADO AO GRUPO DE FATO.
Somente quando demonstrados os elementos necessários à caracterização
de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as
empresas integrantes do Grupo constituído, conforme preceitos contidos
na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no
8.212/91 c//c com os artigos 121, 124 e 128, do Código Tributário
Nacional.
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e não comporta julgamento de primeira instância.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
Fl. 28027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
2
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE.
NULIDADE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS
ARGUMENTOS, QUANDO OS FUNDAMENTOS SÃO SUFICIENTES PARA
DECISÃO.
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos
na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Os requisitos para fruição de isenção, além dos previstos no CTN, artigo 14,
são os estabelecidos em Lei no 12.101/2009.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da
isenção relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação
vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico
praticado pelo contribuinte, em desconformidade com a lei, com o objetivo
de viabilizar o descumprimento de requisito previsto na legislação para o
gozo de isenção.
EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Para comprovação da prestação efetiva dos serviços que justificam
pagamentos de entidades em gozo de isenção a autoridade tributária pode
intimar o contribuinte a apresentar informações que forem necessárias
para demonstrar a efetividade da prestação e a necessidade dos
pagamentos.
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
O descumprimento de obrigação acessória acarreta a imposição de multa
prevista na legislação.
Fl. 28028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
3
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Os integrantes de grupo econômico respondem pelas contribuições
previdenciárias lançadas em relação a qualquer um deles.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos
créditos tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual
fizeram parte.
MULTA QUALIFICADA.
As multas aplicadas serão duplicadas quando o contribuinte incorrer em
sonegação, fraude e conluio.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (1)conhecer
parcialmente do recurso de ofício, não se apreciando o crédito exonerado da Recorrente principal,
por falta de atingimento do limite de alçada vigente e, na parte conhecida, negar-lhe provimento;
(2) conhecer do recurso voluntário interposto pela Recorrente, rejeitar as preliminares nele
suscitadas e, no mérito, reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento); e (3)
quanto aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários: (i) não conhecer
aqueles apresentados intempestivamente; (ii) conhecer parcialmente os com inovação recursal,
não se apreciando dita inovação; e (iii) nas matérias conhecidas, dar-lhes parcial provimento,
excluindo a responsabilidade solidária de Dalton Soares de Figueiredo, Dantes Pires Cafaggi, Sérvio
Fl. 28029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
4
Túlio Silva, Wilson Oliveira e Álvaro Furtado. O Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino votou pelas
conclusões quanto à referida exclusão de responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto nos autos do processo no
14041.720182/2017-13, em face do acórdão no 02-93.605, julgado pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada em 26
de junho de 2019, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar parcialmente
procedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe e
contra os responsáveis solidários discriminados nos formulários de autuação,
como apresentado a seguir.
- AI com valor consolidado, em 4/12/2017, de R$ 126.668.937,56, referente à
exigência de contribuições destinadas à previdência social, parte patronal, códigos
de receita 2141 e 2158, incidentes sobre a remuneração de segurados, relativas às
competências de 01/2013 a 13/2014;
- AI com valor consolidado, em 4/12/2017, de R$ 2.260.891,40, referente à
exigência de contribuições destinadas à previdência social, parte dos segurados,
códigos de receita 2096, incidentes sobre a remuneração de segurados, relativas
às competências de 01/2013 a 13/2014;
- AI com valor consolidado, em 4/12/2017, de R$ 102.852,15, referente a multas
pelo descumprimento de obrigações acessórias, código de receita 2408.
Relatório Fiscal - RF.
Fl. 28030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
5
Consta no Relatório Fiscal - RF, as informações que seguem.
Autuação pelo descumprimento de obrigação acessória.
Foram aplicadas as seguintes autuações pelo descumprimento de obrigação
acessória.
1) Multa no valor de R$ 2.284,05 pela apresentação de Guia de recolhimento do
FGTS e informações para a Previdência Social - GFIP em desconformidade com o
manual de orientação, com os seguintes fundamentos legais: Lei no 8.212, de
24/7/1991, artigo 92 e 102 do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6/5/1999,
artigo 283, caput, § 3o, combinado com o artigo 292, inciso II, III e IV e artigo 373.
O valor da multa foi atualizado pela Portaria MF no 8, de 13/1/2017.
Houve o envio de declarações de GFIP sem movimento, com o erro tendo sido
informado nessa GFIP 1 segurado com o nome "sem movimento" e identificado
por um NIT de forma totalmente equivocada (conforme "Anexo 70 GFIPs sem
movimento e com dados de trabalhador").
2) Multa no valor de R$ 2.284,05 (CFL 59) pela falta de arrecadação, pela
empresa, das contribuições dos segurados a seu serviço, com os seguintes
fundamentos legais:
Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 92 e 102 do RPS aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6/5/1999, artigo 283, inciso I, alínea "g" combinado com o artigo 292,
inciso II, III e IV e artigo 373. O valor da multa foi atualizado pela Portaria MF no 8,
de 13/1/2017.
O contribuinte deixou de efetuar a arrecadação, mediante desconto das
remunerações, das contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos e do contribuinte individual a seu serviço, conforme discriminado no
Anexo "66a Consta na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (CI), Anexo "66b Consta
na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (SE)" e Anexo "69 Consta na folha sem
desconto para o segurado".
Tendo sido descumprida a obrigação prevista na alínea "a" do inciso I do artigo 30
da Lei no 8.212, de 24/7/1991; e no artigo 4o da Lei n° 10.666, de 8/5/2003,
combinado com o disposto no RPS, artigo 216, inciso I, alínea “a”.
3) Multa no valor de R$ 96.000,00 (CFL 24) por ocorrência de falta ou atraso na
apresentação da escrituração contábil digital (ECD), com os seguintes
fundamentos legais: Lei no 9.779/1999, artigo 16; Medida Provisória no 2.158-
35/01, artigo 57, inciso I, § 2o e §4o.
Conforme documentos aprestados pela autuada restou demonstrado o envio
tardio dos arquivos digitais/SPED-ECD, tendo por este motivo a empresa
desrespeitado o artigo 16 da Lei no 9.779, de 19/1/1999. Em razão disso foi
aplicada multa prevista na Medida Provisória no 2.158-35, de 24/8/2001, artigo
57, inciso I, §§ 2o e 4o, com a alteração dada pela Lei no 12.873, de 24/10/2013.
(Anexo 51).
Fl. 28031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
6
4) Multa no valor de R$ 2.284,05 (CFL 30) pelo não preparo das folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados, com
os seguintes fundamentos legais: Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 92 e 102 do
RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6/5/1999, artigo 283, inciso I, alínea "a"
combinado com o artigo 292, inciso II, III e IV e artigo 373. O valor da multa foi
atualizado pela Portaria MF no 8, de 13/1/2017.
Foram apresentadas folhas elaboradas fora das normas e padrões estabelecidos,
ou sem relacionar coletivamente todos os segurados a seu serviço. As omissões e
incorreções nas folhas de pagamentos foram detalhadas nos seguintes anexos:
Anexo "66a Consta na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (CI), Anexo "66b Consta
na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (SE)" e no Anexo "68 Consta na GFIP e não
consta na FOLHA" . A obrigação descumprida está prevista no inciso I do artigo 32
da Lei no 8.212, de 24/7/1991, combinado com ao disposto no § 9o e inciso I do
artigo 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6/5/1999.
Consta, ainda, no Relatório Fiscal - RF (fls. 296/445) que:
A ação fiscal teve início em 2/6/2016, com a ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF pelo correio.
O contribuinte se declarou em GFIP com o FPAS 639 (em gozo de isenção), com
alíquota Gilrat e Terceiros igual a zero e a fiscalização alterou essas informações
para FPAS 574, Gilrat no percentual de 1%, e Terceiros com alíquota de 4,5%,
(relativo a Salário Educação, Incra, Sesc e Sebrae).
Durante o procedimento fiscal foi verificado: o descumprimento de requisitos
para o gozo da isenção/imunidade, com a consequente suspensão da isenção no
período e com a apuração das contribuições previdenciárias patronais e
contribuições destinadas a terceiros e fundos. Também foram identificados
descontos de contribuições de segurados não declaradas e não recolhidas.
Em síntese a fiscalização identificou as seguintes situações que impuseram a
suspensão do gozo de isenção no período fiscalizado:
a) foi criado um grupo econômico de fato e irregular com a finalidade de
produzir blindagem patrimonial, utilizando diversas vezes ações fraudulentas,
como interposição de pessoas e artifícios contábeis e jurídicos para dissimular
remunerações para os diretores/representantes/sócios da entidade que
pretende ser imune/isenta. Sendo utilizada essa estrutura fraudulenta durante
todo o período fiscalizado;
b) o contribuinte não tinha CND válida no período entre 12/11/2013 até
19/12/2013 (consulta no Anexo 56);
c) a autuada possui dívidas tributárias com a seguridade social para o período de
2013 e 2014 (registradas na própria contabilidade) e puderam ser verificados os
pagamentos efetuados a menor na própria contabilidade na conta "INSS a
Fl. 28032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
7
recolher", além de débitos existentes identificados nos sistemas disponíveis
informatizados da RFB;
d) o contribuinte descumpriu obrigação acessória no que se refere a envio de
declarações (GFIP), pois mesmo sabendo que não cumpria os requisitos para
isenção enviou suas GFIP se declarando como em gozo de isenção;
e) a autuada não incluiu todos os segurados existentes nas folhas de pagamento
e nas suas GFIP no período de 1/1/2013 a 31/12/2014;
f) o contribuinte enviou GFIP em desacordo com o Manual da GFIP no período de
1/1/2013 a 31/12/2014;
g) foram informados, nas GFIP transmitidas, valores menores que os valores
encontrados nas folhas de pagamento (apresentada em meio digital) no período
de 1/1/2013 a 31/12/2014;
h) ao descontar o valor de INSS de vários segurados a seu serviço e não informar
e recolher tais valores no período de 1/1/2013 a 31/12/2014, a autuada realizou
conduta, que em tese, está tipificada como crime de “Apropriação indébita
previdenciária";
i) o contribuinte não comprovou a realização de arrecadação de contribuições dos
segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu serviço no período de
1/1/2013 a 31/12/2014;
j) houve atraso na apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD tanto para
o ano de 2013 quanto para o ano de 2014.
Em razão desses fatos, concluiu, a fiscalização, que o direito à isenção deve ser
suspenso no período de 1/1/2013 a 31/12/2014, por descumprimento de
requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 12.101/2009, conforme disposto no
artigo 32 da mesma Lei e no artigo 42 do Decreto no 8.242/2014, com o rito
previsto no Decreto no 70.235/1972.

Multa de ofício aplicada.
Sobre as contribuições lançadas foi aplicada a multa de ofício, de acordo com o
artigo 44 da Lei no 9.430/1996. A multa aplicada foi qualificada (150%) em razão
da ocorrência de sonegação, fraude e conluio e demais crimes praticados em
tese, conforme determina o referido artigo 44, inciso I e §1o, e em razão dos
fatos tratados a partir do item 13 do relato fiscal.

Grupo econômico de fato irregular.

A partir do item 13 do relatório fiscal constam os elementos que levaram à
fiscalização a concluir pela existência de um grupo econômico de fato e irregular
Fl. 28033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
8
utilizado para a sonegação fiscal, blindagem patrimonial, interposição
fraudulenta de pessoas e enriquecimento ilícito e distribuição de parcelas do
patrimônio da autuada, com favorecimento de administradores.

Sujeição passiva. Responsabilidade solidária.

A fiscalização ao concluir que, para fins tributários, no período considerado nas
autuações, houve a configuração de um grupo econômico de fato e irregular que
foi utilizado com participação dos administradores das pessoas jurídicas, incluiu
como responsáveis solidários todas as pessoas jurídicas incluídas nesse grupo,
bem como seus administradores.

Foram apresentadas impugnações pelos autuados, à exceção de Editora Digital
Minas Gerais Ltda, Helaine Honório Paiva Bezerra De Melo, Associação Cultural Indyu E Associação
Mantenedora De Estabelecimentos Escolares, Promoção E Ação Social - Amas Brasil.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO.
Os requisitos para fruição de isenção, além dos previstos no CTN, artigo 14, são os
estabelecidos em Lei no 12.101/2009.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado
pelo contribuinte, em desconformidade com a lei, com o objetivo de viabilizar o
descumprimento de requisito previsto na legislação para o gozo de isenção.
EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Para comprovação da prestação efetiva dos serviços que justificam pagamentos
de entidades em gozo de isenção a autoridade tributária pode intimar o
contribuinte a apresentar informações que forem necessárias para demonstrar a
efetividade da prestação e a necessidade dos pagamentos.
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
Fl. 28034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
9
O descumprimento de obrigação acessória acarreta a imposição de multa prevista
na legislação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Os integrantes de grupo econômico respondem pelas contribuições
previdenciárias lançadas em relação a qualquer um deles.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
MULTA QUALIFICADA.
As multas aplicadas serão duplicadas quando o contribuinte incorrer em
sonegação, fraude e conluio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não foram conhecidas por intempestivas as impugnações de: Maria do Rosário
Silveira Brito e Louise Cristina Cambraia Reis
Conclui o julgado da DRJ no seguinte sentido:
Pelo exposto, em que pesem as alegações dos impugnantes, voto:
a) por julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Soebras;
b) por não conhecer as impugnações apresentadas por Maria do Rosário Silveira
Brito e por Louise Cristina Cambraia Reis;
c) por julgar parcialmente procedentes as impugnações apresentadas por Airan da
Paz Fonseca Mota, Ana Angélica Gonçalves Paiva, Eduardo Avelino Pereira, José
Ferreira da Rocha, Karla Veloso Campos, Stela Gleide Martins Leite; d) por julgar
improcedentes as demais impugnações apresentadas.
Voto, ainda:
a) por manter parcialmente os créditos tributários tratados no presente processo
com as retificações indicadas nas Tabelas 1, 2 e 3 do voto; a) por excluir, a
responsabilização solidária relativamente à Ana Angélica Gonçalves Paiva,
Eduardo Avelino Pereira, José Ferreira da Rocha e Stela Gleide Martins Leite;
b) por excluir a responsabilização solidária de Karla Veloso Campos relativamente
ao período posterior a sua retirada da sociedade da Fasi, qual seja, após
25/11/2013 e de Airan da Paz Fonseca Mota, relativamente ao período posterior a
sua saída da direção da Cooperativa Educacional de Montes Claros – Coeducar,
após 18/2/2013.

Inconformados, foram apresentados recursos voluntários e de ofício.
Fl. 28035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
10
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade
Conforme se constata do acórdão recorrido da DRJ, o recurso de Ofício versa sobre
a exclusão da responsabilidade solidária de Ana Angélica Gonçalves Paiva, Eduardo Avelino
Pereira, José Ferreira da Rocha, Stela Gleide Martins Leite, Karla Veloso Campos relativamente ao
período posterior a sua retirada da sociedade da Fasi, qual seja, após 25/11/2013 e de Airan da
Paz Fonseca Mota, relativamente ao período posterior a sua saída da direção da Cooperativa
Educacional de Montes Claros – Coeducar, após 18/2/2013, bem como a exclusão parcial de
crédito tributário:
Código
Receita
Valor Original
Valor Mantido pela
DRJ
Valor
Crédito
Exonerado
2141
R$41.081.277,22
R$38.873.352,92
R$2.207.924,30
2158
R$2.024.683,68
R$1.918.889,61
R$105.794,07
2096
R$767,051,42
R$74.949,36
R$692.102,06

Total
R$3.005.820,43
Trago conclusão da decisão proferida pela DRJ:
Retificações que devem ser efetuadas após a manifestação da defesa.
Portanto, em face do exposto, além das retificações propostas pela fiscalização na
informação fiscal 19055/19064, contidas nos Anexos de fls. 23898/23909, deve
ser efetuada a exclusão dos efeitos relativos a consideração de que Ana Cecília
Estevão, bem como sua remuneração de R$ 1.394,58, o valor de desconto da
parte devida pelo segurado de R$ 125,51, não teriam sido incluídos na folha de
pagamento e nas GFIP de 04/2014, além de não ter sido efetuado o
recolhimento da parte devida a segurados (apropriação indébita). Os valores
lançados devem ser retificados conforme Tabela 1, 2 e 3 (valores em reais sem
considerar ainda a incidência de juros e da multa qualificada) que seguem.

a) manter parcialmente os créditos tributários tratados no presente processo
com as retificações indicadas nas Tabelas 1, 2 e 3 do voto;
Fl. 28036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
11
b) excluir a responsabilização solidária relativamente à Ana Angélica Gonçalves
Paiva, Eduardo Avelino Pereira, José Ferreira da Rocha e Stela Gleide Martins
Leite;
c) excluir a responsabilização solidária de Karla Veloso Campos relativamente ao
período posterior a sua retirada da sociedade da Fasi, qual seja, após
25/11/2013 e de Airan da Paz Fonseca Mota, relativamente ao período
posterior a sua saída da direção da Cooperativa Educacional de Montes Claros
– Coeducar, após 18/2/2013.
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força do
disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I, por ser o valor do crédito
superior ao previsto na Portaria MF no 63, de 9/2/2017, artigo 1o, publicado no
DOU de 10/2/2017 em razão de terem sido excluídos sujeitos passivos da lide.

A admissibilidade do Recurso de Ofício deve observar o disposto na PORTARIA MF
No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 que assim dispõe:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Desta forma, considerando que o valor exonerado é inferior ao limite de
R$15.000.000,00, deixo de conhecer do recurso de ofício quanto ao valor exonerado.
Por outro lado, conheço do recurso de ofício quanto a exclusão dos responsáveis
solidários tendo em vista o valor total da autuação ser superior a R$15.000.000,00.

DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ANA ANGÉLICA GONÇALVES PAIVA,
EDUARDO AVELINO PEREIRA, JOSÉ FERREIRA DA ROCHA, STELA GLEIDE MARTINS LEITE, KARLA
VELOSO CAMPOS E DE AIRAN DA PAZ FONSECA MOTA
Fl. 28037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
12
Conforme se constata da decisão recorrida, em sua grande maioria, o fundamento
para a exclusão da responsabilidade solidária foi por ausência de prática de ato infracional ou
ausência de poderes de administração.
Da análise do Relatório Fiscal não vislumbro razão para modificação da decisão
recorrida.
Neste ponto, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no
recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir.

Ana Angélica Gonçalves Paiva. Qualificada pela fiscalização como Diretora do
Icesp. Responsabilização (defesa de fls. 16471/16477).
Ana Angélica Gonçalves Paiva, qualificada pela fiscalização como Diretora do
Icesp, apontou: que sua a inserção como responsável solidária é indevida, pois
não praticou qualquer ato infracional, que no período de 2013 a 2014 sequer era
sócia do Icesp, que nunca teve qualquer cargo de direção ou participou do quadro
societário da Soebras e que transferiu, em 2008, as cotas que possuía no Icesp,
não exercendo cargo de gestão.
De acordo com o Anexo 03 (que integra o RF) Ana Angélica Gonçalves Paiva era
diretora do Icesp, desde 6/9/2006.
Constata-se, pela apreciação do Estatuto do Icesp aprovado pela AGE de
19/12/2012 (assinado por Tânia Raquel de Queiros Muniz, qualificada no
documento como presidente e secretaria Executiva e por Adriana Beatriz Queiroz
Silveira, qualificada no documento como diretora financeira e administrativa), de
fls. 17133 a 17168, que, de fato, na época da ocorrência dos fatos geradores, o
Icesp era administrado por sua diretoria (artigo 10o do Estatuto), sendo que tal
diretoria, era constituída pelos seguintes cargos (presidente, diretor financeiro,
diretor administrativo e secretário executivo (artigo 11 do estatuto).
Verifica-se, ainda pela apreciação desse documento, que no período fiscalizado o
Icesp tinha como sócios Tânia Raquel de Queiros Muniz, (59% das cotas), Ruy
Adriano Borges Munis (49% das cotas) e Adriana Beatriz Queiroz Silveira (1% das
cotas).
Observa-se pela leitura da Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE realizada
em 19/12/2012 (documento de fls. 17169/17176) que: a) antes um dos sócios do
Icesp foi Thiago de Queiroz Borges Muniz, que Raquel Muniz acumulou os cargos
de presidente e secretária executiva do Icesp e que Adriana Beatriz Queiroz Muniz
acumulou os cargos de diretora financeira e de diretora administrativa.
Fl. 28038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
13
Sendo assim, uma vez que a fiscalização não trouxe aos autos outros elementos
para demonstrar que no período de ocorrência dos fatos geradores Ana Angélica
Gonçalves Paiva, qualificada pela fiscalização como Diretora do Icesp, de fato, o
era, tem-se que não há como manter sua responsabilização com base no disposto
no CTN, artigo 135, inciso III.
Além disso, como a responsabilização de administradores com base do disposto
no CTN 124, inciso I, no caso dos autos, se refere à identificação de condutas que
viabilizaram a existência de um grupo econômico de fato e irregular que, no caso
concreto, para sua existência, se valeu de práticas viabilizadas por
administradores no comando das pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02, tem-se
que, no caso dessa impugnante, como não restou comprovada a sua atividade na
administração durante o período tratado nos autos, tem-se que também não
pode lhe ser atribuída a responsabilidade prevista com base nesse dispositivo.
Portanto, Ana Angélica Gonçalves Paiva deve ser excluída do pólo passivo das
autuações.

Eduardo Avelino Pereira (fls. 18474/18481). Argumentos específicos.
Eduardo Avelino Pereira, em sua defesa diz: a) que o Anexo 3 lhe relaciona como
diretor da Ambar Saúde tendo sido incluído a partir de 4/3/2009., que não
exerceu cargos de direção na Ambar e na Soebras. Explica que em 30/12/2008 foi
eleito Diretor de Operações da Ambar Saúde, mas que passados sete meses foi
homologada a sua renúncia do cargo, ocasião em que foi eleita a Sra. Eliana de
Paula Martins, quem tomou posse no mesmo dia para cumprir o mandato até
30/12/2012 e que em 29/11/2012 foi eleito o Sr. Jhonatan Rodrigues Silva para o
cargo de Diretor de Operações (em substituição à Sr. Eliana) que tomou posse e
passou a exercer o mandato em 31/12/2012.
Constata-se pela apreciação dos documentos juntados à fls. 18485/18523,
notadamente AGE e termos de posse, que no dia 30/12/2008, foi eleito Diretor de
operações da Ambar, em 29/11/2012, o Sr. Jonathan Rodrigues Silva, com
mandato de 31/12/2012 a 30/12/2016.
Nesses documentos não se vislumbra que Eduardo Avelino Pereira tenha exercido
o cargo de diretor na Ambar como apontado no Anexo 03 do RF, portanto, diante
da inexistência de provas com integrante da administração, no período de
ocorrência dos fatos geradores, tem-se que sua responsabilização tributária deve
ser afastada.

Jose Ferreira da Rocha. Referido no Anexo 03 como Diretor do Hospital São
Lucas Sociedade Simples Ltda, mas que é relacionado à Femg (Defesa de fls.
16663/16686).
Fl. 28039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
14
Resta verificar se as alegações, no sentido de que não tinha poder decisório no
período considerado nas autuações se sustentam.
Como alega a defesa, constata-se, pela apreciação do Anexo 03 combinado com o
Anexo 02 e dos formulários de autuação, que a fiscalização considerou como
responsável solidário, além do Sr. Jose Ferreira da Rocha, o diretor presidente da
Femg, Leonardo de Andrade, o diretor vice-presidente Dante Pires Cafaggi, e o
diretora administrativa financeiro, Maria do Rosário Silveira Brito, Setembrino
Lopes Filho (que atuou até 29/1/2013) e Thiago Queiroz Borges Muniz (que atuou
na direção até 29/1/2013).
Constata-se com base na alteração do estatuto social da Femg (documentos de
fls. 16996/17017), capítulo IV, que o Conselho Curador seria um órgão
deliberativo e que o conselho diretor seria um órgão administrativo, o primeiro se
reuniria ordinariamente, duas vezes no ano, uma vez a cada semestre, e quando,
convocado.
O conselho curador (de acordo com artigo 9o do estatuto): elege novos membros
e destitui conselheiros do conselho curador, elege, dentre seus membros, o
presidente, elege e destitui os membros do conselho diretor e do conselho fiscal,
fixa diretrizes de atuação da fundação e exerce a fiscalização superior do
patrimônio e dos recursos; aprova a proposta orçamentária, as contas, os
balanços e acompanhar a execução orçamentária, aprovar o critério de
determinação dos valores dos serviços, produtos e bens contratados ou
adquiridos para a consecução dos objetivos da fundação, aprovar a prestação de
contas anual, pronunciar-se sobre a estratégia da fundação, bem como sobre os
programas específicos a serem desenvolvidos, aproar as prioridades que devem
ser observadas na promoção e na execução das atividades da fundação, deliberar,
sobre propostas de empréstimos a serem apresentadas a entidades de
financiamento que onerem os bens da fundação, autorizar alienação, o
arrendamento, a oneração ou o gravame dos bens móveis e imóveis da fundação,
aprovar a participação da fundação em outras entidades, apreciar e aprovar a
criação de estruturas administrativas, aprovar o quadro de cargos e salários e suas
alterações, bem como fixar diretrizes de salários, vantagens e outras
compensações, escolher auditores independentes, aprovar o Regimento interno,
aprovar a realização de convênios, acordos, ajustes e contratos cujos valores
sejam superiores a R$ 100.000,00.
Compete ao presidente do conselho curador (artigo 10) convocar e presidir o
conselho, fazer a interlocução do colegiado com a instância executiva da
fundação.
No período considerado nas autuações conforme documentos de fls.
17.017/17.025), o Sr. José Ferreira da Rocha não foi eleito como presidente do
conselho, mas era apenas um dos membros do conselho curador como outros
que não foram incluídos como responsáveis solidários, tal como Adão Afonso
Lima Pacheco, Amarildo da Silva Araujo (alguns conselheiros foram considerados
Fl. 28040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
15
responsáveis solidários em relação à sua função como administradores em outras
pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02).
Pela apreciação do Anexo 03, não houve a inclusão de outros integrantes do
Conselho Curador da Femg, por ocuparem apenas essa posição, no período de
2013 a 2014.
Por sua vez, observa-se pela análise do mesmo estatuto, que as atribuições
efetivas de administração e de execução (artigo 19 a 21 do estatuto) são dos
membros do conselho diretor, sendo os seus integrantes que podem movimentar
contas bancárias, representar a entidade perante terceiros.
Não há no relato fiscal, a indicação específica de qualquer razão para sua inclusão
como responsável solidário, portanto, seu caso deveria estar submetido aos
mesmos fundamentos de inclusão das demais pessoas físicas/administradores:
autuação na condição de administrador que viabilizou as condutas
caracterizadoras do grupo econômico irregular e de fato.
Os documentos juntados das fls. 17026/17039, inclusive laudo médico de
17/5/2010, declarações no sentido de que ele não ocupou cargos e não
compareceu à universidade a partir de 2010, a lista de presença de atas de
reuniões de 17/12/2012, 2015, que apontam que o Sr. Jose Ferreira da Rocha,
nasceu em 27/6/1924, e que, em 17/5/2010, era portador de um quadro clínico
demencial, reforçam a impossibilidade de sua atuação na administração na Femg
durante o período de ocorrência dos fatos geradores.
Sendo assim, considerando-se que o Sr. Jose Ferreira da Rocha não exercia nem
cargo no conselho diretor e nem foi eleito, no período da autuação, como
presidente do conselho curador, tem-se que deve ser prestigiada as alegações da
defesa no sentido de que ele não poderia ter atuado na condução dos negócios da
Femg em conjunto com a autuada ou outras pessoas jurídicas do grupo
econômico irregular.
Dessa feita, ele deve ser excluído do pólo, passivo. Em razão de sua exclusão, as
demais alegações atinentes a sua incapacidade física para exercer a condução dos
negócios da Femg não serão apreciadas por perda de objeto.

Karla Veloso Campos (fls.17057/17078). Sócia administradora do Sistema de
Ensino Superior Ibituruna.
A própria impugnante alega que a Fasi – Faculdade de Saúde Ibituruna, conforme
se verifica pela sétima alteração contratual, datada de 31/10/2011 e registrada
em 2/1/2012, teve como sócios, antes de sua entrada na sociedade, Jose Gilson
Veloso Caldeira e seu filho Leonardo Rocha Caldeira, que nessa data passou a ser
sócia dessa instituição juntamente com Thiago Queiroz Borges Muniz, e que, em
1/11/2011, um dia após a alteração referida, foi assinado por ela, pelo Sr. Thiago
Queiroz Borges Muniz (sócios da Fasi) e pela presidente da Única Educacional, Sra.
Fl. 28041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
16
Tânia Raquel de Queiroz Muniz, um “Contrato de Cessão de direitos” transferindo
a manutenção da Fasi para a Única Educacional (por meio do qual foram
transferidos todos os cursos mantidos pela Fasi, sem que houvesse exploração de
atividades por essa pessoa jurídica).
Tal fato combinado com a constatação fiscal de que a personalidade jurídica da
Fasi foi mantida, bem com a titularidade de contas bancárias que foram
movimentadas em favor de outras pessoas jurídicas do grupo levam a crer que
Karla Veloso Campos, na condição de sócia administradora, mesmo após a
transferência da mantença para outra instituição do grupo Soebras, exerceu
juntamente com Thiago Queiroz Borges Muniz a administração da Fasi, que
dispunha de patrimônio próprio, que foi usado na prática dos ilícitos arrolados
pela fiscalização.
Como exposto no RF, as contas bancárias da Fasi também foram utilizadas no
procedimento de migrar recursos financeiros da Soebras para outras empresas do
grupo blindando e ocultando o patrimônio da Soebras, no esquema de
distribuição de patrimônio/renda com favorecimento de administradores e
terceiros, em descumprimento aos requisitos para fruição do gozo de isenção e
com adoção de medidas que dificultariam a recuperação dos valores não
recolhidos como devidos.
Dessa feita, tendo em vista que não há elementos que permitam afastar a
responsabilização de Karla Veloso Campos que (de forma inconteste era
administradora da Fasi) exercia a função de diretoria juntamente com Thiago
Queiroz Borges Muniz (cláusula décima, décima terceira e décima quarta do
contrato, documento de fls. 17088/17094) e que em conjunto com ele podia, gerir
a empresa (inclusive, movimentar e encerrar contas bancárias, admitir e demitir
empregados, etc), tem-se que sem a sua participação não poderiam ter sido
praticados os ilícitos tratados nos autos, cabendo sua responsabilização com base
no CTN, artigo 135, inciso III, bem como no CTN, artigo 124, inciso I (por atuar em
nome de empresa integrante em grupo econômico irregular).
Contudo, considerando-se as informações contidas nos mesmos documentos e o
pedido alternativo da defesa, tem-se que a responsabilização de Karla Veloso
Campos deve ser limitada ao período de ocorrência dos fatos geradores em que
ainda integrava o quadro societário, qual seja, de 01/2013 a 25/11/2013.
Devendo ser excluída sua responsabilização do pólo passivo relativamente a
períodos posteriores.

Airan da Paz Fonseca Mota (fls. 18188/18196). Argumentos específicos.
De fato os documentos juntados às fls. 18208/18226, notadamente a AGE da
Funorte revelam: a) que Airan da Paz Fonseca Mota exercia a diretoria
administrativa da Funorte na data da realização da AGE de 18/7/2011, quando foi
eleita e alterada a diretoria dessa pessoa jurídica , que Airan não foi reconduzida a
Fl. 28042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
17
nenhum cargo na diretoria (nessa época a presidente eleita foi Ivanilde Soares
Queiroz Almeida e passou a ser o diretor administrativo o Sr. João Luiz Almeida
Filho), que os eleitos seriam empossados no dia 31/8/2011, que a data de
exercício de administração na Cooperativa Educacional de Montes Claros –
Coeducar se encerrou em 18/2/2013.
Dessa feita, a responsabilização de Airan da Paz Fonseca Mota somente pode se
dar relativamente a condutas práticas na gestão na Coeducar e limitado aos fatos
geradores ocorridos de 01/2013 a 18/2/2013, devendo ser excluída em relação ao
período que não integrou a administração. Portanto, em relação a Airan da Paz
Fonseca Mota, deve ser excluída sua responsabilização solidária relativamente a
período posterior a 18/2/2013.

Stela Gleide Martins Leite. (fls. 16622/16632). Administradora da Amas Brasil
(Apas)
Stela Gleide Martins Leite admite em sua defesa que foi presidente da Associação
de Promoção e Ação Social – Apas, que teve sua denominação alterada para
Associação Mantenedora de Estabelecimentos Escolares, Promoção e Ação Social
– Amas Brasil, contudo alega: que foi primeira Dama do Município de Montes
Claros, do qual seu cônjuge Luiz Tadeu Leite foi prefeito nos períodos de 1983 a
1986, 2003 a 2006 e de 2008 a 2012, que em razão disso era presidente da Apas
até 12/2012, que na versão do estatuto social em vigor quando de sua presidência
não havia sequer eleição, que a utilização desvirtuada da Apas que propiciou o
reconhecimento de grupo econômico ocorreu após o seu mandato.
Além disso, ela cita relato do Ministério Público – MP (relativo à apropriação da
Associação para o ajuizamento de demanda judicial contra responsáveis pelo ato
na fl. 16628/16631) no qual consta: que em 01/2013 Ruy Muniz assumiu o cargo
de prefeito de Montes Claros e que Raquel Muniz foi designada sua chefe de
gabinete, tendo assumido a presidência da Apas, que eles teriam impedido o
ingresso de pessoas estranhas ao seu grupo nos órgãos de direção da associação e
que no início de 2014 eles conseguiram preencher todos os cargos de
administração, fiscalização e controle da Apas com seus parentes e “laranjas”.
Aduz que não há menção de seu nome na petição do MP.
Alega ainda: que sejam procedentes ou não, as acusações do MP, o fato é que
toda a movimentação que fundamentou o reconhecimento do grupo econômico
ocorreu após o término do seu mandato, sendo impossível pretender imputar-lhe
débitos de outras entidades no período no qual esteve na Presidência da Apas se
naquele momento a associação informal das empresas e entidades ainda não
existia, que, como a gestão na associação estava ligada ao mandado do cônjuge
como prefeito, a entrada de Raquel Muniz na associação implicava na saída da
outra do cargo diretivo pela disposição estatutária (artigo 17, inciso I).
Fl. 28043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
18
De fato, o MPF de Minas Gerais noticiou as informações referidas pela defesa,
dentre as quais, aquela que indica que a partir de 2013 Ruy Muniz tomou posse
como prefeito da Apas, que passou a se denominar Amas Brasil após 01/2014
(conforme documento de fls. 16645/16650).
Constata-se que, de fato o artigo 17, inciso I, combinado com o artigo 13, inciso I,
do estatuto da Apas , comprova a alegação de que a cônjuge do prefeito é a
presidente da associação na condição de cargo nato. (documento juntado à fls.
16636/16644).
Sendo assim, uma vez que a fiscalização não trouxe aos autos outros elementos
para demonstrar que no período de ocorrência dos fatos geradores Stela Gleide
Martins Leite, qualificada pela fiscalização como Presidente da Amas Brasil, de
fato o era, ainda que informalmente, tem-se que não há elementos nos autos que
autorizem a sua responsabilização com base no disposto no CTN, artigo 135,
inciso III.
Além disso, como a responsabilização de administradores com base do disposto
no CTN 124, inciso I, no caso dos autos, se refere à identificação de condutas que
viabilizaram a existência de um grupo econômico de fato e irregular que, no caso
concreto, para sua existência, se valeu de práticas viabilizadas por
administradores no comando das pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02, tem-se
que, no caso dessa impugnante, como não restou comprovada a sua atividade na
administração durante o período tratado nos autos, tem-se que também não
pode lhe ser atribuída a responsabilidade prevista com base nesse dispositivo.
Portanto, Stela Gleide Martins Leite deve ser excluída do pólo passivo das
autuações.

Desta forma, nego provimento ao recurso de ofício.

RECURSOS VOLUNTÁRIOS
DO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Entendo que não há margem para conhecimento de parte dos recursos voluntários
apresentados em decorrência da ausência de apresentação de Impugnação em Primeira Instância
com relação aos responsáveis Editora Digital Minas Gerais Ltda, Helaine Honório Paiva Bezerra De
Melo, Associação Cultural Indyu e Associação Mantenedora De Estabelecimentos Escolares,
Promoção E Ação Social - Amas Brasil.
Neste mesmo sentido trago o precedente abaixo:
Fl. 28044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
19
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2018 RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONTENCIOSO NÃO INSTAURADO.
Não há como conhecer de Recurso Voluntário quando a fase contenciosa não é
regularmente instaurada na instância inferior por ausência de apresentação de
Impugnação. Mera apresentação de petição, sem demonstração de insurgência,
na instância inferior não configura apresentação de impugnação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o
conselheiro Henrique Nimer Chamas que votou pelo conhecimento do recurso. O
Conselheiro Henrique Nimer Chamas manifestou intenção de apresentar
declaração de voto
Acórdão 1302-007.108 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Relatora: Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Da mesma forma, deixo de conhecer os recursos voluntários apresentados por
Louise Cristina Cambraia Reis e Maria do Rosário Silveira Brito, tendo em vista a apresentação
intempestiva das impugnações em primeira instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de apreciação
no contencioso administrativo é a tempestividade, desde que suscitada em
preliminar.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 9202-009.804, de 26 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10530.720107/2007-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Acórdão no 9202-009.809 – CSRF / 2a Turma
D.J. 26 de agosto de 2021
Saliento que os recursos apresentados não trazem como preliminar a
tempestividade da impugnação apresentada em primeira instância.
Fl. 28045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
20
Deixo de conhecer os recursos acima relacionados por ausência de apresentação de
impugnação em primeira instância ou por intempestividade da mesma.

INTEMPESTIVIDADE
Com relação aos demais recursos, parte não merece ser conhecido por
intempestividade.
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Cabe nesse ponto observar que os recursos apresentados pelos seguintes
contribuintes:

Contribuinte
Ciência Decisão
Prazo
Protocolo
Recurso
Fundação Educacional de Curvelo
21/08/2019
20/09/2019
30/09/2019
Ivanilde Soares Queiroz Almeida
21/08/2019
20/09/2019
30/09/2019
Leonardo de Andrade
30/08/2019
01/10/2019
(terça feira)
03/10/2019
Luciana Santana Ribeiro
23/08/2019
24/09/2019
03/10/2019
Maria Elza Oliveira Lopes
23/08/2019
24/09/2019
03/10/2019
Ramom de Carvalho Cleto
20/08/2019
19/09/2019
02/10/2019
Ruy Adriano Borges Muniz
21/08/2019
20/09/2019
01/10/2019
Tânia Raquel de Queiroz Muniz
23/08/2019
24/09/2019
01/10/2019
Thiago Queiroz Borges Muniz
21/08/2019
20/09/2019
01/10/2019
Fl. 28046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
21
Rosilene Maria Silva
21/08/2019
20/09/2019
03/10/2019
Setembrino Lopes Filho
22/08/2019
23/09/2019
03/10/2019
Wilson Gonçalves Queiroz
22/08/209
23/09/2019
30/09/2019
Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas está,
portanto, intempestivos os recursos voluntários acima interpostos.
Com isso, não conheço dos recursos voluntários de Fundação Educacional de
Curvelo, Ivanilde Soares Queiroz Almeida, Leonardo de Andrade, Luciana Santana Ribeiro, Maria
Elza Oliveira Lopes, Ramom de Carvalho Cleto, Ruy Adriano Borges Muniz, Tânia Raquel de Queiroz
Muniz, Thiago Queiroz Borges Muniz, Setembrino Lopes Filho, Wilson Gonçalves Queiroz, Louise
Cristina Cambraia Reis, Maria do Rosário Silveira Brito, Editora Digital Minas Gerais Ltda, Helaine
Honório Paiva Bezerra De Melo, Associação Cultural Indyu, Associação Mantenedora De
Estabelecimentos Escolares, Promoção E Ação Social - Amas Brasil e Rosilene Maria Silva.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS
Com relação aos recursos interpostos e conhecidos, restam: SOEBRAS – Principal;
Adriana Beatriz de Queiroz Silveira (diretora da SOEBRAS e Sócia-Administradora da Indyugraf
Ltda), Ambar Saúde, Associação de Preservação Ambiental do São Francisco – Apasfran (Presidida
por THIAGO QUEIROZ BORGES MUNIZ e RUY ADRIANO BORGES MUNIZ), Associação de Proteção
Ambiental, Saúde, Educação, Segurança Alimentar e Assistência Social – Apase, Cap-10 Consultoria
e Administração de Cursos de Pós-Graduação Ltda., Centro de Educação Integrada do Vale do São
Francisco, Colégio Integral S/C Ltda, Cristiano Dias Junior (Presidente da APASE e Sócio
Administrador do SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR IBITURUNA LTDA – FASI), Dalton Soares de
Figueiredo (Presidente da FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO – braço da
SOEBRAS), Dantes Pires Cafaggi (Diretor da FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS –
incorporada pela SOEBRAS e com comprovação de movimentação financeira), Fundação
Educacional Alto Médio São Francisco, Fundação Educacional Minas Gerais – Femg, Funorte
Faculdades Unidas do Norte Minas Ltda, Funorte Iamotecnia, Iepo Editora Ltda, Instituto Científico
de Ensino Superior e Pesquisa – Icesp, Islec – Instituto Setelagoano de Educação e Ciência Ltda –
ME, Jacqueline Siqueira Ruela (Sócia Administradora da CAP-10), Jhonatan Rodrigues Silva
(Administrador da FUNORTE e Presidente da AMAS), Karla Veloso Campos (Sócia Administradora
do SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR IBITURUNA LTDA – FASI), Ricardo Pereira Prado (Sócio
Administrador da GAPO, da CAP-10 e Sócio da IEPO), Rômulo Espínola Vilas Boas (Sócio da GAPO,
Sócio Administrador da CAP-10 e da IEPO), Sérvio Túlio Silva (Diretor da FUNDACAO EDUCACIONAL
ALTO MEDIO SAO FRANCISCO), Sistema de Ensino Superior Ibituruna Ltda, Sociedade Norte
Mineira de Ensino e Comunicação, Única Educacional e Wilson Oliveira (Diretor da FUNDACAO
EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO).
Fl. 28047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
22

SOEBRAS – Sociedade Educativa do Brasil Ltda. (fls. 25.340 e ss)
Com relação ao recurso voluntário apresentado pela SOEBRAS, em não havendo
novas preliminares, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114,
§12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir.
Fruição do gozo de isenção. Requisitos a serem observados. Legislação aplicável.
Vinculação da autoridade tributária ao disposto na legislação tributária em
vigor.
Como alegado pelo contribuinte, ao tratar das contribuições para a Seguridade
Social, a CR de 1988, no seu artigo 195, utilizou a expressão "isenção" e não
"imunidade". Tem-se que por esse motivo, a Lei no 12.101/2009, ao regulamentar
os requisitos para fruição desse direito, se valeu igualmente da expressão
"isenção" e não de "imunidade".
Tal circunstância, ao contrário do que entende o contribuinte, não tem o condão
de inviabilizar a interpretação de que para o gozo desse direito (imunidade) seja
exigido o cumprimento dos requisitos contidos na Lei no 12.101/2009.
Em que pesem as alegações do contribuinte em sentido contrário, pelo fato da
constituição ter utilizado a expressão "lei" e não "lei complementar", tem-se que
os requisitos contidos na referida Lei Ordinária no 12.101/2009 devem ser
atendidos para que o contribuinte exerça os direitos conferidos pela Constituição
da República.
Especificamente com relação à argumentação de que as exigências contidas na
Lei no 12.101/2009 seriam inconstitucionais, esclareça-se que este órgão julgador
não pode desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico sob a alegação de
inconstitucionalidade, inclusive, por expressa vedação contida no art. 26-A do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Com relação às decisões judiciais referidas pela defesa para fundamentar seus
argumentos de que o disposto no artigo 29 da Lei no 12.101/2009 seria
inconstitucional e que para fruir a do direito à denominada na isenção deveria ser
observado apenas o disposto no CTN, artigo 14, tem-se que, como elas não foram
exaradas com força vinculante para a Administração Tributária e, estando em
vigor os dispositivos da Lei no 12.101/2009, a autoridade julgadora não pode
acatar o entendimento da defesa.
Fl. 28048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
23
Esclareça-se, ainda, que a vinculação desta Delegacia de Julgamento às
conclusões exaradas pelo STJ ou pelo STF, em desfavor da União, no âmbito de
Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (que eram
tratados no antigo CPC, artigo 543-C, em vigor quando da publicação da portaria
que referida a seguir), é regida pelo que dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1 de 12/2/2014, publicada no DOU de 17/2/2014:
Art. 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cientificará a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das matérias incluídas
no Acompanhamento Especial Nacional, bem como acerca das matérias de
interesse da Fazenda Nacional submetidas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à sistemática de julgamento
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil (CPC).
[...] Art. 2o A PGFN cientificará a RFB acerca das decisões de interesse da
Fazenda Nacional proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática de
julgamento dos arts. 543-B e 543-C do CPC, no prazo de 10 (dez) dias,
contado da publicação do acórdão.
[...] Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional,
proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN
informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação
do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e
PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações
sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o
e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando
sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta)
dias, contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo estabelecido no §
2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a
partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da
RFB na Internet.
[...] (grifo nosso)
Fl. 28049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
24
Art. 6o Os atos normativos e interpretativos da PGFN e da RFB divergentes
das Notas Explicativas de que trata esta Portaria deverão a elas se
adequar.(grifo nosso)
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.(grifo nosso)
Assim, como inexiste qualquer nota explicativa da PGFN, nos termos da citada
portaria, apta a obrigar a DRJ a decidir que o disposto na Lei no 12.101/2009,
notadamente no seu artigo 29, seria inconstitucional ou que os requisitos
aplicáveis para fruição de isenção/imunidade seriam apenas aqueles contidos
apenas no CTN, artigo 14, tem-se que os argumentos do contribuinte não podem
prosperar.
A autoridade tributária que deve efetuar o lançamento de forma vinculada à
legislação tributária em vigor por ocasião da ocorrência dos fatos geradores, nos
termos do disposto no CTN, artigo 142, não pode para fins de verificação do
direito a imunidade/isenção deixar de considerar o disposto no artigo 29 da lei no
12.101/2009.
O CTN, artigo 144 determina que:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Portanto, para verificação dos critérios a serem cumpridos para o gozo da
isenção/imunidade deve-se observar a legislação em vigor durante a ocorrência
dos fatos geradores.
No presente caso a legislação em vigor é a que segue.
Lei no 12.101/2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente,
aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores,
remuneração,
vantagens
ou
benefícios,
direta
ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos; I- não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios,
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
II- aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
Fl. 28050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
25
institucionais; III- apresente certidão negativa ou certidão positiva com
efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; IV- mantenha escrituração
contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação
em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; V- não distribua
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; VI- conserve em boa ordem,
pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação
patrimonial; VII- cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na
legislação tributária; VIII- apresente as demonstrações contábeis e
financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente
habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta
anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar no123,
de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede:(Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
I- a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II- a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam
remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do
limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo
federal. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do §
1odeverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
I- nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até
3o(terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores,
conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o
caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II- o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor
correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo.(Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do
dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo
estatutário e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de
jornadas de trabalho.(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Fl. 28051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
26
[...] Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser
exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua
certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que
lhe deu causa.
CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
a qualquer título; Fatos apurados pela fiscalização que impossibilitam o
gozo da isenção previdenciária.
De acordo como Relatório Fiscal – RF (e como será visto no tópico que identificou
condutas irregulares que configuram a existência de um grupo irregular de fato,
surgido com o objetivo de reduzir ilicitamente os tributos devidos, ocultar
patrimônio dificultando a recuperação de créditos tributários e destinar recursos
da autuada para terceiros, inclusive administradores) a autuada descumpriu
requisitos para fruição de isenção/imunidade previstos, tanto na Lei no
12.101/2009, inciso I, quanto no inciso I do artigo 14 do CTN.
Ela se valeu de negócios simulados, transferiu recursos e adquiriu bens em favor
de administradores e familiares desses administradores, por meio de uma
movimentação financeira que revelou confusão patrimonial entre as empresas
arroladas como integrantes do grupo econômico e administradores dessas
empresas.
Foram descumpridos, ainda, os requisitos previstos na Lei no 12.101/2009, artigo
29, inciso III (não foi apresentada CND válida para todo o período fiscalizado) e no
inciso VIII (não foram cumpridas algumas obrigações acessórias).
O descumprimento de obrigações acessórias resultou, ainda, na autuação tratada
no formulário de fls. 104/196 do presente processo.

Descumprimento do requisito previsto na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso
VII. Obrigações acessórias descumpridas.
Fl. 28052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
27
De acordo com RF, o contribuinte deixou de cumprir as obrigações acessórias
cometendo infrações que não se confundem com as obrigações principais
lançadas, nem com as multas aplicadas relativamente às essas obrigações
principais, não havendo que se falar em ocorrência de bis in idem como alegado
pela defesa. Apresenta-se a seguir a análise das infrações e das alegações
atinentes a essas infrações.
Código de Fundamentação Legal - CFL 24 / Código de Infração 1157.0044. Envio
tardio de Sped-ECD
Constata-se que o contribuinte foi autuado pela entrega de ECD com atraso.
A defesa não contesta a entrega das declarações em atraso, alega,
essencialmente: que esse fato não pode servir de fundamento para suspensão da
imunidade, que o mero atraso na entrega de qualquer declaração não se
caracteriza um descumprimento de obrigação acessória, e que esse requisito não
foi estabelecido no CTN, artigo 14, não podendo resultar na suspensão do direito
à imunidade.
Essas alegações não podem prosperar pelas razões que seguem.
O Decreto no 6.022, de 22/1/2007 determina que:
Art. 2o O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção,
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que
integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas
jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações.
§1o Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma
eletrônica, observado o disposto na Medida Provisória no2.200-2, de 24 de
agosto de 2001.
§2o O disposto no caput não dispensa o empresário e as pessoas jurídicas,
inclusive imunes ou isentas, de manter sob sua guarda e responsabilidade
os livros e documentos na forma e prazos previstos na legislação aplicável.
A Lei no 9.779, de 19/1/1999, determina que:
Art.16.Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento
e o respectivo responsável.
Em atenção a essa autorização legislativa, a IN RFB no 1.420, de 19/12/2013, em
vigor em relação aos anos calendário de 2013 e 2014, determinava que:
Art. 1o Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 1o Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução
Fl. 28053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
28
Normativa.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1486, de 13
de agosto de 2014)
Parágrafo único. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas
obrigadas a adotá-la, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será
considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a
contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de registro.
§ 1o A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas obrigadas a
adotá-la, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo
Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será considerada válida após
a confirmação de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o
caso, após a autenticação pelos órgãos de registro. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1486, de 13 de agosto de 2014)
[...] Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do
Decreto no 6.022, de 2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2014:
I- as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com
base no lucro real; II- as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos
superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita; e III- as pessoas jurídicas
imunes e isentas.
III - as pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos
ocorridos no ano calendário, tenham sido obrigadas à apresentação da
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.252, de 1o de março de 2012. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1.510, de 05 de novembro de 2014)
§ 1o Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas.
[...] § 4o Em relação aos fatos contábeis ocorridos no ano de 2013, ficam
obrigadas a adotar a ECD as sociedades empresárias sujeitas à tributação
do Imposto de Renda com base no Lucro Real. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1486, de 13 de agosto de 2014)
[...] Pela leitura dos dispositivos citados, percebe-se que não procede a alegação
da defesa no sentido de que a entrega de ECD com atraso não configuraria o
descumprimento de obrigação tributária acessória.
Os recibos de entrega, juntados no Anexo 51 (fls. 1.446/1.447), comprovam o
relato fiscal acerca da ocorrência de entrega de ECD, de 2013 e 2014, apenas em
2016.
Fl. 28054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
29
Sendo assim, uma vez que a defesa não infirma as informações fiscais, nem
apresenta qualquer contestação acerca da multa aplicada, limitando-se a apontar
que a entrega de ECD não constitui obrigação acessória, tem-se que deve ser
mantida a autuação.
Além disso, como visto, o descumprimento dessa obrigação acessória configura
também o descumprimento de um dos requisitos para o gozo de
isenção/imunidade, previsto na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso VII.
Nesse caso, os efeitos da suspensão da isenção/imunidade, considerado apenas o
descumprimento desse requisito, se dariam a partir de 31/5/2013, data em que,
segundo a informação fiscal, deveria ter sido entregue a ECD de 2013 (nos termos
do disposto da Lei no 12.101/2009, artigo 32, § 1o).

Código de Fundamentação Legal - CFL 30 / Código de Infração 1157.0005.
A Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso I, determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social; Por sua vez, o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 225, inciso I, § 9o, estabelece que:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada
a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada
estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...] De acordo com o relato fiscal, as folhas de pagamento foram elaboradas em
desconformidade com a legislação de regência, pois deixaram de ser incluídos,
nesses documentos, segurados que foram remunerados pelo contribuinte no
período.
Por ocasião da lavratura dos autos de infração, os segurados/verbas não incluídos
nas folhas de pagamento foram discriminados, conforme destacado no RF, no
“Anexo 66a Consta na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (CI)”, de fls. 8.350/8.355,
no “Anexo 66b Consta na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (SE)”, de fls.
8.356/8.369 e no “Anexo 68 Consta na GFIP e não consta na FOLHA” de fls.
8.397/8.530.
Após a realização de diligência fiscal, a fiscalização, ao analisar documentos
apresentados por ocasião da defesa e solicitados durante a diligência, concluiu
pela necessidade de retificar as informações relativas às omissões em folha de
pagamento, tendo elaborado, em substituição aos demonstrativos “Anexo 66a
Consta na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (CI)” e “Anexo 66b Consta na DIRF e
Fl. 28055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
30
não consta na GFIP/FOLHA (SE)”, o “Anexo N”, de fl. 21295 (que integra a
informação fiscal de fls. 19055/19064).
Pela apreciação desse anexo, constata-se que, mesmo depois de considerados os
documentos e manifestações apresentados pela defesa por ocasião da diligência
fiscal restou evidenciada a ausência de inclusão de segurados nas folhas de
pagamento, sendo que a primeira omissão se refere à competência 08/2013.
Esclareça-se, ainda, que diante da apresentação de documentos no formato
digital “pdf” relativos às folhas de pagamento (por ocasião da diligência fiscal e da
manifestação acerca da informação fiscal elaborada durante essa diligência) que
demonstrariam que os segurados incluídos nas GFIP foram também incluídos nas
folhas de pagamento, os casos de desconformidade das folhas de pagamento
identificados no “Anexo 68 Consta na GFIP e não consta na FOLHA”, devem ser
desconsiderados.
Como o valor da multa aplicada é único e independe da quantidade de
ocorrências de omissão e erros nas folhas de pagamentos, as
retificações/exclusões (que serão tratados em tópico específico do voto) não têm
o condão de alterar o valor da multa aplicada.
Além dessa infração configurar o descumprimento de requisito para fruição de
isenção com efeitos a partir de 08/2013 (nos termos da Lei no 12.101/2009, artigo
32, § 1o), tem-se que deve ser mantida a multa aplicada de acordo com o disposto
na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102, combinada com o disposto no RPS, artigo
283, inciso I, alínea "a" e artigo 373, no valor de R$ 2.284,05 (valor atualizado pela
Portaria MF no 8, de 13 de janeiro de 2017).

Código de Fundamentação Legal - CFL 59 / Código de Infração 1157.0022
A Lei no 8.212/1991 dispõe que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas I -
a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Conforme RF, o contribuinte deixou de arrecadar mediante desconto, a
contribuição devida pelos segurados a seu serviço.
A defesa, essencialmente, alega que não haveria valores que não tenham sido
descontados e recolhidos.
Como visto, em razão da apresentação de documentos por ocasião da defesa e
em decorrência de diligência fiscal, a fiscalização promoveu retificações/exclusões
(que serão tratados em tópico específico do voto), mas essas retificações não têm
o condão de afastar a ocorrência da infração em comento.
Fl. 28056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
31
Depreende-se da apreciação dos Anexos X (fls. 23905/23907) e Y (fls.
23908/23909), combinados com a apreciação dos Anexos 67, Anexo 72 e Anexo
73, que após a diligência fiscal, somente podem ser consideradas como situações
que configuraram ausência de arrecadação por meio de desconto do segurados
(portanto, que não se referem à apropriação indébita), os casos contidos no
“Anexo N”, de fl. 21295 (que integra a informação fiscal de fls. 19055/19064).
Especificamente, acerca do Anexo N, esclareça-se que a fiscalização, ao analisar
documentos apresentados por ocasião da defesa e solicitados durante a
diligência, concluiu pela necessidade de retificar as informações relativas às
omissões em folha de pagamento, tendo elaborado esse anexo em substituição
aos demonstrativos “Anexo 66a Consta na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (CI)”
e “Anexo 66b Consta na DIRF e não consta na GFIP/FOLHA (SE)”.
Pela apreciação desse anexo, em que pesem as alegações da defesa, constata-se
que, mesmo depois de considerados os documentos e manifestações
apresentados pela defesa por ocasião da diligência fiscal restou evidenciada a
infração em relação aos mesmos segurados e remunerações que não foram
incluídos nas folhas de pagamento, sendo que a primeira infração se refere à
competência 08/2013.
Também em relação a essa autuação, convém esclarecer que, como o valor da
multa aplicada é único e independe da quantidade de ocorrências de omissão e
erros nas folhas de pagamentos, as retificações/exclusões não têm o condão de
alterar o valor da multa aplicada.
Além dessa infração configurar o descumprimento de requisito para fruição de
isenção com efeitos a partir de 08/2013 (nos termos da Lei no 12.101/2009, artigo
32, § 1o), tem-se que deve ser mantida a multa aplicada de acordo com o disposto
na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102, combinada com o disposto no RPS, artigo
283, inciso I, alínea “g” e artigo 373, no valor de R$ 2.284,05 (valor atualizado pela
Portaria MF no 8, de 13 de janeiro de 2017).

Código de Fundamentação Legal - CFL 91 / Código de Infração 1157.0039
A Lei no 8.212/1991 determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...] IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS;
Conforme relato fiscal, o contribuinte apresentou GFIP em desconformidade com
o Manual de Orientação, pois enviou GFIP sem movimento, informando um
Fl. 28057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
32
segurado com nome “Sem movimento” e identificado por um NIT, conforme
“Anexo 70 GFIP SEM MOVIMENTO e com dados de trabalhador” (fls.
8.683/8.684). Observa-se, com base nesse demonstrativo, que tal situação
ocorreu em várias competências, sendo a mais antiga a de 01/2013.
A defesa não infirma as constatações fiscais.
De fato, o envio da forma efetuada pelo contribuinte está em desconformidade
com o disposto no Manual da GFIP/Sefip para usuários do Sefip 8.4 aprovado pela
IN RFB no 880, de 16/10/2008 (com vigência a partir de 17/10/2008).
Portanto, além da infração configurar o descumprimento de requisito para
fruição de isenção com efeitos a partir de 01/2013 (nos termos da Lei no
12.101/2009, artigo 32, § 1o) até o último mês considerado nas autuações
(12/2014), tem-se que deve ser mantida a multa aplicada de acordo com o
disposto na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102, combinada com o disposto no
RPS, artigo 283, caput e § 3 e artigo 373, no valor de R$ 2.284,05 (valor atualizado
pela Portaria MF no 8, de 13 de janeiro de 2017).

CFL 78 – Envio de GFIP com FPAS 639 aplicável a entidades que podem fruir da
isenção.
Com relação à informação da fiscalização, no RF, de que teria ocorrido outra
infração de obrigação acessória (que não resultou em autuação) decorrente do
envio da GFIP com omissão de fatos geradores e de contribuições patronais pela
informação de código FPAS aplicável apenas às entidades que podem fruir de
isenção (639), tem-se que, como tal conduta determinou a lavratura de auto de
infração para o lançamento de obrigação principal, com multa de ofício que visa a
apenar essa mesma conduta (multa prevista na Lei no 9.430/1996, artigo 44,
inciso I), não há que se falar que houve o descumprimento de obrigação acessória
como apontado pela fiscalização. Tanto é assim que não restou aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória por essa constatação fiscal.

Descumprimento do requisito contido na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso
VII. Obrigações acessórias descumpridas. Conclusão.
Restou, portanto, evidenciado o descumprimento de obrigações acessórias, que
em face do disposto na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso VII, e no artigo 32, §
1o, impõe a suspensão do direito ao gozo de isenção/imunidade em relação a
todas as competências consideradas nas autuações (01/2013 a 12/2014).

Ausência de CND ou CPD-EN.
Conforme relato fiscal, o contribuinte não dispunha de Certidão Negativa de
Débito – CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa – CPD-EN
Fl. 28058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
33
(requisito para fruição do gozo de isenção/imunidade das contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fundos contido na Lei no 12.101/2009,
artigo 29, inciso III).
Em atenção às alegações da defesa, esclareça-se que conforme o disposto no
inciso III do artigo 29 da Lei no 12.101/2009, a ausência de CND válida para o
período é situação apta, por si só, a suspender o direito ao gozo de isenção. Além
disso, não se aplica ao caso a Súmula Carf no 22.
A esse respeito, não procede à alegação da defesa de que fiscalização se limitou a
dizer que a autuada não possui CND entre 12/11/2013 até 19/12/2013, pois se
observa que consta no Relato Fiscal (item 11.4) que há elementos probatórios que
comprovam que o contribuinte não dispunha CDN ou CPD-EN nesse período.
O próprio contribuinte acaba por admitir o descumprimento desse requisito
relativamente ao período informado pela autoridade tributária na medida em que
afirma que ela deixou de ser renovada e que não precisou apresentar CND nesse
período.
Ora, depreende-se do disposto na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso III, que a
entidade beneficente certificada, para estar em gozo da isenção tratada nos autos
deve possuir CND ou CPD-EM. Dessa feita, o contribuinte precisava dessa certidão
para comprovar o atendimento desse requisito.
Conclui-se, que a autuada não poderia estar em gozo de isenção no período de
12/11/2013 a 19/12/2013, se fosse considerado apenas esse requisito.
Descumprimento de requisito previsto na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso I
e previsto no CTN, artigo 14.
Passa-se a seguir à análise dos demais elementos que revelam o descumprimento
do disposto do requisito previsto tanto no CTN, artigo 14, inciso I, quanto na Lei
no 12.101/2009, artigo 29, inciso I. Dentre esses elementos está a identificação de
grupo econômico irregular de fato que se configura ao mesmo tempo em que se
constata a infração ao mencionado requisito.

Existência de grupo econômico irregular. Situações e pessoas relacionadas aos
fatos tributários. Prática de ilícitos.

Para evitar qualquer tipo de confusão acerca dos nomes de algumas das pessoas
tratadas nos autos, esclareça-se que quando o RF se refere a Raquel Muniz e a
Ruy Muniz, está se reportando, respectivamente, a Tânia Raquel de Queiroz
Muniz, CPF no 485.577.143-53 e a Ruy Adriano Borges Muniz, CPF no 464.189.546-
53. Da mesma forma, quando se refere ao Ruy Gabriel, Ruy Gabriel Muniz ou Ruy
Gabriel Borges Muniz se está tratando de Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz (filho
de Ruy Adriano Borges Muniz). Por essa razão, para facilitar o entendimento, no
relatório e no voto também foram adotadas designações abreviadas.
Fl. 28059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
34
O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, publicado no DOU de
12/12/2018, determina que:
Normas Gerais de Direito Tributário. Responsabilidade Tributária. Solidariedade.
Art. 124, I, Ctn. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato Jurídico Tributário. Ato
Ilícito. Grupo Econômico Irregular. Evasão e Simulação Fiscal. Atos que
Configuram Crimes. Planejamento Tributário Abusivo. Não Oposição ao Fisco de
Personalidade Jurídica Apenas Formal. Possibilidade.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Fl. 28060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
35
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. eprocesso
10030.000884/0518-42.
[...] 10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124
do CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do
CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos
de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por
ele que a presente análise se inicia.
[...] 13.Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável
solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o
fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que
o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que
constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14.Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação
do inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da
capacidade contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o
qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a
graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade
econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração
tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte".
14.1.Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-
lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2.Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita),
está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária
solidária [...]
[...] 19.Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário,
pode ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam:
(i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles
decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de
Fl. 28061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
36
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).

Grupo econômico irregular
20.O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente
Parecer Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização solidária
por débitos tributários entre componentes do mesmo grupo econômico quando
restar comprovada a existência de liame inequívoco entre as atividades
desempenhadas por seus integrantes mediante comprovação de confusão
patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às regras societárias?".
[...] 22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja
a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de
pessoa jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste
autonomia patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa
em diversas pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas
as pessoas jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um
grupo econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer
Normativo.
23. Pelo art. 123 do CTN, "as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes." O seu objetivo é exatamente impedir que uma convenção
particular possa alterar um aspecto da regra-matriz de incidência tributária ou de
responsabilidade tributária. Vale dizer, contratos ou estatutos sociais que não
refletem a essência dos negócios não podem ser óbice à responsabilização
tributária solidária.
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas
personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato
gerador dos respectivos tributos.
[...] 24. Por fim, uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira
situação de confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores,
principalmente à Fazenda Nacional. Seu objetivo é não só a manipulação da
ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do
empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário.
Como o ilícito tributário não precisa ser diretamente o cometimento do fato
jurídico, mas sim a ele vinculado, trata-se de hipótese de existência de grupo a
ensejar a responsabilização solidária de seus integrantes, conforme já decidido
pelo STJ (grifo nosso):
Fl. 28062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
37
Sendo, assim passa-se à análise dos elementos presentes nos autos que
justificaram a identificação de um grupo econômico irregular de fato, com
implicações tributárias.
A autoridade tributária apontou no Relatório Fiscal - RF uma série de conclusões
que configuram a existência de ilícitos, com reflexos tributários, praticados por
pessoas jurídicas, além da autuada (com a participação de pessoas físicas –
administradores de pessoas jurídicas). Especificamente, constam, no Relatório
Fiscal - RF, as informações que seguem.
Verificou-se que a autuada (portadora de Cebas) teve, no período fiscalizado,
como administradores de fato, Ruy Adriano Borges Muniz, presidente de honra
(Ruy Muniz – CPF no 464.189.546-53) e Tânia Raquel de Queiroz Muniz (Raquel
Muniz, CPF no 485.577.143-53).
Constatou-se que, no período fiscalizado, além de administrar a Soebras (que se
declarou indevidamente, nas GFIP, como em gozo de isenção, pois descumpriu
requisitos para a fruição desse direito), Ruy Muniz e Raquel Muniz também são
administradores (embora não tenham sido formalizados como tal) de diversas
instituições no Brasil que têm por finalidade a prestação de serviços nas áreas de
educação e saúde arroladas no Anexo 02 (fl. 456) que integra o RF.
Identificou-se a formação de um grupo econômico irregular de fato integrado,
pela Soebras e por outras pessoas jurídicas relacionadas (conforme Anexo 02) no
qual, associações/fundações e empresas ligadas à autuada estão sendo utilizadas,
conjuntamente com a Soebras, para a prática de fraudes tributárias que
favoreceram Ruy Muniz, Raquel Muniz, seus familiares, além de outras pessoas
físicas vinculadas às pessoas jurídicas tratadas no Anexo 02 (fl. 456) como se verá
no decorrer do voto.
Essencialmente, de acordo com o relato fiscal, os ilícitos identificados que
levaram à configuração do grupo econômico irregular de fato, são: a) o
descumprimento de requisitos para fruição de isenção/imunidade, inclusive, com
adoção de fraudes (envolvendo pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02) para
dificultar/afastar o conhecimento por parte das autoridades tributárias
relativamente a esse descumprimento (no caso da concessão de
vantagens/aplicação de patrimônio em favor, direto ou indireto de
administradores), b) a ocultação de patrimônio (blindagem patrimonial) com
criação de receitas (formalização de negócio jurídico que não foi efetivo) e
confusão patrimonial relativamente aos ativos das pessoas jurídicas
(notadamente recursos financeiros), c) a interposição de pessoa física e jurídica
para destinação irregular de patrimônio de entidade que se declarou como tendo
o direito à fruir da isenção.

Existência de grupo econômico irregular de fato.
A Soebrás e a Única Educacional.
Fl. 28063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
38
Conforme se depreende do diagrama incluído no item 14 do Relatório Fiscal - RF,
a autuada e a Única Educacional eram mantenedores de instituições de ensino e
saúde.
Constata-se que essas duas instituições, apesar de possuírem personalidade
jurídica formalmente autônoma, não se conduzem dessa maneira. Fatos
identificados pela fiscalização revelam que elas são gerenciadas de forma unívoca
e atuam em busca de interesses comuns e na prática de diversos ilícitos.
Fundamentam essa conclusão, as seguintes constatações fiscais não infirmadas
pela defesa.
a) A Soebras possuía mais de 100 estabelecimentos filiais cadastrados no CNPJ; a
Única Educacional possuía 43 estabelecimentos filiais cadastrados no CNPJ;
contudo, 40 estabelecimentos das duas empresas possuem endereço em comum
(conforme demonstra o Anexo 01);
b) Os presidentes e diretores informados no CNPJ da Soebras e Única são
familiares de Ruy Muniz ou são pessoas de sua confiança (conforme demonstram
o Anexo 03 e Anexo 04) e;
c) Há três aeronaves, registradas em nome da Única Educacional, e que segundo
informações obtidas pela fiscalização são utilizadas também, de forma particular,
por Ruy Muniz e família, conforme demonstra o Anexo 05 que evidencia o uso de
uma dessas aeronaves (um helicóptero), pelo cônjuge de Ruy Muniz, Raquel
Muniz, na campanha eleitoral como candidata a deputada federal em 2014);
d) Foi identificado conflito de informações acerca da mantença das instituições
pela autuada e pela Única.
Especificamente, por meio de pesquisa realizada na internet acessando o
endereço
do
site
http://www.faculdadepromove.br/bh/arquivos_up/documentos/eb92b79ff9721e
422999ac7f65e da138.pd f (acesso em 22/11/2017), foi encontrado um
documento denominado Relatório Social 2014 Promove Soebras, que traz as
seguintes informações (conforme comprova o Anexo 06 de fls. 473/489):
O Promove Soebras é constituído por aproximadamente 60 mil alunos e 4 mil
funcionários em todo o Brasil, que compõem um núcleo articulador de cultura e
conhecimento diferenciado que não busca apenas homogeneidade no seu ensino,
mas qualidade e pluralidade integrada.
[...] O Promove Soebras possui instituições de Educação Infantil, Ensino
Fundamental de 1a a 4a série, Ensino Fundamental de 5a a 8a série, Ensino Médio,
Educação para jovens e adultos, Cursos Técnicos, Graduação, Pós-graduação e
Mestrado em várias cidades do país, formando assim um grande complexo
educacional.
Fl. 28064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
39
O Promove Soebras mantém instituições de ensino básico de qualidade, atuando
nas áreas de ensino infantil, fundamental e médio, nas cidades de Belo Horizonte,
Januária e Montes Claros.
Escolas próprias:
-Sistema Promove -4 unidades -Colégio São Norberto -1 unidade -Colégio Indyu -
2 unidades -Ímpar Escola de Criança -1 unidade -Colégio Ruy Lage -1 unidade -
Colégio Ceiva -1 unidade -Instituto Betel -1 unidade -Colégio Integral -1 unidade
-Colégio Brasileiro -1 unidade Medicina, Direito, Engenharia Civil, Administração,
Odontologia, Gastronomia e dezenas de outros cursos ministrados em cidades do
estado de Minas Gerais e no Distrito Federal.
Atualmente, mais de 41 mil alunos cursam carreiras de graduação nas escolas do
Promove Soebras.
[...] Instituições Próprias Minas Gerais
[...] Instituições de Ensino Superior Faculdade de Ciências Jurídicas Prof. Alberto
Deodato | Instituto Superior de Educação de Januária | Faculdade Promove de
Janaúba | Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo | Faculdade Setelagoana
de Ciências Gerenciais | Faculdades Promove de Minas Gerais | Faculdade
Promove de Belo Horizonte | Faculdades Integradas do Norte de Minas |
Faculdade do Alto Médio São Francisco Brasília Fls. 87
[...] Instituições de Ensino Superior Faculdades Integradas Promove -ICESP |
Instituto Superior de Educação de Brasília
[...] No campo da saúde, atendemos à comunidade através do Hospital de Olhos
da Fundação Hilton Rocha, em Belo Horizonte, da Farmácia e do Hospital das
Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira, localizada no Campus Amazonas da
Funorte, em Montes Claros.
Foi localizado documento apresentado pela Soebras à RFB em setembro de 2014
(Processo Administrativo Fiscal no 12221.003852/2014-47) em que a autuada se
apresenta como mantenedora das seguintes doze Instituições de Ensino Superior
- IES: Faculdades Integradas do Norte de Minas – Montes Claros (MG); Instituto de
Ciências Sociais e Humanas – Januária (MG); Instituto Superior de Educação de
Januária – Januária (MG); Faculdade Promove de Janaúba – Janaúba(MG);
Faculdades Kennedy de Belo Horizonte – Belo Horizonte(MG); Faculdade de
Ciências Jurídicas Prof. Alberto Deodato – Belo Horizonte(MG); Faculdade
Promove de Minas Gerais – Belo Horizonte (MG); Faculdade Promove de Belo
Horizonte – Belo Horizonte (MG); Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo –
Curvelo (MG); Faculdade Sete Lagoas de Minas Gerais – Sete Lagoas (MG);
Faculdade Setelagoana de Ciências Gerenciais – Sete Lagoas (MG); Instituto
Superior de Educação do ICESP – Brasília (DF).
Por meio de consulta ao Portal do Servidor de Minas Gerais na Internet
Fl. 28065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
40
(https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/images/documentos/convenios/educac
aobasica/convenio-04- 13-unica-educacional-02.pdf, acesso em 22/11/2017,
Anexo 39 de fls. 1.401/1.411), foi encontrado um convênio assinado entre Única
Educacional e o Governo de Minas Gerais em abril/2013, sendo que nesse
documento há uma cláusula informando que uma alteração do estatuto da Única
Educacional aprovou a mantença das 5 instituições (a seguir) e que a aprovação
da transferência de mantença estava em tramitação no Ministério da Educação –
MEC: Faculdade Promove de Minas Gerais – Belo Horizonte (MG); Faculdade de
Direito Promove – Belo Horizonte (MG); Faculdade Infórium de Tecnologia – Belo
Horizonte(MG); Colégio Promove Mangabeiras – Belo Horizonte (MG); Colégio
Promove Pampulha – Belo Horizonte(MG).
A RFB, em procedimentos preparatórios para a instauração da fiscalização na
Soebras, solicitou-se ao Ministério da Educação - MEC informações sobre as
instituições realmente mantidas por ela e sobre aquelas sob a mantença da Única
Educacional. Em resposta o MEC informou, em Março/2015, a existência dos
seguintes registros como mantenedoras, conforme Quadro incluído no item 14.11
do relatório fiscal.

e) A Soebras tinha o intuito de transferir a mantença da maioria das instituições
para a Única Educacional.

Identidade de endereços entre as pessoas jurídicas arroladas como integrantes
do grupo econômico.
Foi constatada, ainda, pela fiscalização, a existência de confusão de
estruturas/estabelecimentos, como ocorrido em relação à Única e a Soebras, com
diversas empresas arroladas como integrantes do grupo econômico conforme
pode ser verificado no Anexo 01 (fls. 446/455).
Verifica-se que a fiscalização arrolou no item 15.2 do RF, os principais casos de
estabelecimentos (das diferentes pessoas jurídicas) que tem como domicílio
fiscal/endereço formal o mesmo endereço no período da apuração realizada pela
fiscalização.
A defesa não infirma essas constatações.

Existência de unidade de direção entre as pessoas jurídicas arroladas como
integrantes do mesmo grupo econômico irregular de fato. Ruy e Raquel Muniz
como administradores, de fato, do grupo.

Além disso, constata-se que há circunstâncias e fatos que corroboram a
conclusão fiscal no sentido de haver uma unicidade de direção entre as pessoas
Fl. 28066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
41
jurídicas arroladas nos autos, inclusive com confusão patrimonial. Essa unicidade
de direção decorre, dentre outras causas, do fato (não infirmado pela defesa) de
que, apesar de diferentes pessoas constarem como administradores das pessoas
jurídicas arroladas como integrantes do grupo econômico, no período
considerado nas autuações, a administração do grupo era exercida por Ruy Muniz
e por Raquel Muniz.
No item 16.1 do relatório fiscal foram trazidas pela fiscalização informações que
demonstram a existência de relações pessoais entre Ruy Muniz e alguns dos
principais administradores das pessoas jurídicas arroladas nos autos. Nesse item
consta como segue.
a) Tânia Raquel de Queiroz Muniz (Raquel Muniz), CPF no 485.577.146-53 (Raquel
Muniz): é cônjuge de Ruy Muniz; foi diretora geral das Faculdades Promove BH
até 2014, quando foi eleita deputada federal.
b) Thiago Queiroz Borges Muniz, CPF no 061.150.526-61: é filho de Ruy Muniz e
foi presidente da Icesp de 2011 a 2013.
c) Ricardo Borges Muniz, CPF no 321.451.286-20, é irmão de Ruy Muniz e sócio da
Cap-10.
d) Moisés Jackson Borges Muniz, CPF no 598.382.996-34: é irmão de Ruy Muniz, é
sócio da construtora MGM e da Moises Motos.
e) Adriana Beatriz de Queiroz Silveira, CPF no 569.595.756-72: cunhada de Ruy
Muniz, irmã de Raquel Muniz.
f) Ivanilde Soares Queiroz Almeida, CPF no 775.810.596-34: há indícios de que
seja parente de Raquel Muniz, inclusive pelo seu sobrenome “Queiroz”. De acordo
com informações contidas no site http://funorte.edu.br/corpo-dirigente/ (acesso
em 22/11/2017, Anexo 40), é gestora administrativa da Funorte/Campus São Luís,
uma das instituições mantidas pela Soebras.
7) Leonardo de Andrade, CPF no 460.048.746-04: foi presidente da comissão de
transição na prefeitura de Montes Claros após eleição de Ruy Muniz, era
presidente da Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização – ESURB em
Montes Fls. 89 Claros na gestão do prefeito Ruy Muniz; foi Secretário de Serviços
Urbanos na gestão de Ruy Muniz; sua mãe Márcia Merces Graça de Andrade (CPF
000.956.24600) também tem relação de confiança com Ruy Muniz, pois segundo
dados do Tribunal Superior Eleitoral -TSE, doou R$ 100.000,00 para o candidato a
prefeito em 2012.
8) Setembrino Lopes Filho, CPF no 435.688.156-72: atuou junto a Ruy Muniz em
golpe no Banco do Brasil em 1987 – os dois foram presos pelos crimes cometidos
(conforme reportagem juntada no Anexo 41 de fls. 1.415/1.416). De acordo com
informações contidas no site http://www.kennedy.br/corpoadministrativo, acesso
em 22/11/2017, ele é vice-diretor geral e diretor administrativo das Faculdades
Kennedy (conforme demonstra o Anexo 42 de fls. 1.417/1.418).
Fl. 28067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
42
9) Jhonatan Rodrigues da Silva, CPF no 087.044.606-18: no seu perfil no Facebook
(https://www.facebook.com/jhonatan.rodrigues
.52012/about?lst
=1250290114%3A100000871757342%3A1511360663),
apresentava-se
como
biomédico professor da Funorte e ex-aluno da Funorte, mas informa (no período
da fiscalização) que está trabalhando no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da
Silveira e indica, como trabalho anterior, o exercido nas Faculdades Unidas do
Norte de Minas – Funorte (conforme demonstra o documentos juntado no Anexo
43 de fls. 1.419/1.420).
Também foi encontrada, no Facebook, foto de panfleto de propaganda eleitoral
em que Jhonatan aparece como candidato a vereador de Montes Claros em 2012
ao lado de Ruy Muniz então candidato a prefeito daquela cidade (cópia de
panfleto reproduzida à fls 323). Verificou-se que obteve 399 votos e ficou como
ficou como suplente pelo PTC. Jhonatan participou, ainda, da comissão de
transição, na área de saúde, do prefeito eleito Ruy Muniz (em 2012/2013).
A fiscalização também constatou, por meio de acesso ao site
http://funorte.edu.br/corpo-dirigente, que Jonathan é apresentado como diretor
da Unidade HCMR (Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira), com
demonstra o documento juntado no Anexo 40 de fls. 1.412/1.414).
Em entrevista à rede Globo em Julho/2013, sobre a abertura do Hospital das
Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira em Montes Claros, foi tratado como “diretor
de operações da Ambar Saúde, organização social responsável pela gestão da
instituição”.
http://g1.globo.com/mg/grandeminas//
videos/v/hospital-das-
clinicas-mario-ribeiro-da-silveirae-instalado-em-montesclaros/ 2669731/, (acesso
em 22/11/2017, conforme endereço internet indicado no Anexo 44 de fl. 1.421).
Em Montes Claros é de conhecimento público e notório que este hospital é
conhecido como o hospital do Ruy Muniz.
A comparação entre essas informações e o conteúdo dos demonstrativos Anexo
03 e 04 (fls. 457/467) associam diversas pessoas jurídicas arroladas como
integrantes do grupo econômico a Ruy e Raquel Muniz.
Mas não é só, a fiscalização também traz outros elementos que corroboram sua
conclusão de que, para fins tributários, estão na direção do grupo, Ruy e Raquel
Muniz.
De acordo com o relato fiscal, essa constatação se deu com base em declarações
do próprio Ruy Muniz, em vídeo encontrado na internet (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=juqivt2hjDQ,
acesso em Fls. 90 30/6/2017, Anexo 05 com endereços para visualização às fls.
468/471) e divulgado na época de sua campanha a deputado federal em 2010.
De fato, neste vídeo, Ruy Muniz explica que não é dono da Soebras, mas “seu
administrador” e traz outras informações conforme segue:
a) que a primeira empresa que ele fundou foi o Indyu Vestibular em 1981;
Fl. 28068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
43
b) que criou a Funorte em 1988;
c) que criou cinco associações em 1988 para expandir os negócios na área de
ensino; que
d) comprou um curtume em Montes Claros para construir o Campus JK da
Funorte;
e) que comprou o Hospital São Vicente em Januária, reformou e criou o Ceiva;
f) que tentou transformar a Funorte em uma entidade filantrópica, já que
considerava enfrentar uma alta carga tributária, mas encontrou barreiras
burocrática e procurou, como solução fazer parceria com alguma entidade de
Montes Claros que já contasse com o certificado garantidor da imunidade
tributária, tendo procurado o padre que era dono do Colégio São Norberto para
concretizar esta parceria,
g) que o padre rejeitou o negócio, porém, em 1997, o padre estaria aposentando
e o convidou para comprar os imóveis que estavam em seu nome e, naquela
oportunidade, o padre transferiu para Ruy Muniz a associação Soemoc que
detinha o Certificado de entidade beneficente (Cebas),
h) que, em seguida, alterou o nome da associação para Soebras,
i) que, posteriormente, doou (incorporou) as escolas que lhe pertenciam para a
Soebras e ela foi crescendo e virou um complexo de várias escolas.
Nas suas declarações nesse vídeo, como relatado pela fiscalização, Ruy Muniz
afirma:
Dono da SOEBRAS, do Promove, da Kennedy, da Funorte são os alunos, os
professores [...], a gente administra [...]. Eu sucedi vários empreendedores,
pessoas que tinham escola, [...] Colégio Integral, Promove [...]. O que importa na
vida é ajudar as pessoas.
De fato, como, informado pela fiscalização, em outro vídeo de 20/8/2010
(http://www.youtube.com/watch?v=fWvzAJ56MVk, acesso em 30/6/2017, Anexo
05), Ruy Muniz afirma que assumiu a gestão de instituições em dificuldades
financeiras, como as Faculdades Kennedy, o Instituto Hilton Rocha e o grupo
Promove. Nesse vídeo cita, inclusive, dados gerenciais das três instituições,
demonstrando que, de fato, participava da gerência possuindo informações que
não estão afeitas a quem não gerencia.
Essas falas, que tem por objetivo demonstrar, perante o eleitor, as qualificações
de Ruy Muniz como um bom gestor, revelam que ele se considerava, atuava e se
apresentava como administrador das empresas vinculadas ao grupo.
Conforme relato fiscal, foi encontrada, ainda, uma reportagem da TV Record
(https://www.youtube.com/watch?v=tEsrVgRTtbo, acesso em 30/6/2017, Anexo
05) sobre a incorporação do Icesp pela Soebras em que Ruy Muniz se apresenta à
Fl. 28069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
44
imprensa como responsável pelo grupo Soebras e comenta sobre a "aquisição" e
as perspectivas da unidade de ensino.
Constata-se, ainda, pela análise do contrato de trespasse pactuado entre Icesp e
Soebras, em 21/12/2007, referente à incorporação, disponível no Processo
Administrativo Fiscal no 10166.005420/2010-23 e constante do Anexo 10 (fls.
800/840), que ele (como informado pela fiscalização) foi assinado por Ruy Muniz
e Elaine Fagundes Silva, representando o presidente da Soebras naquela data
(João Luis de Almeida Filho). Verifica-se que: a) em 4/7/2008, foi assinado um
aditivo deste contrato e, novamente, o presidente da Fls. 91 Soebras foi
representado por Ruy Muniz; b) em 21/12/2008 foi assinado um Anexo ao
contrato com o inventário dos bens, direitos e obrigações integrantes do ativo e
passivo do Ices no qual Ruy Muniz é quem assina pela Soebras.
Observa-se que, a fiscalização informou, ainda, que no mesmo processo digital
citado (no 10166.005420/2010-23) há um documento de 31/3/2011, assinado por
Helane Honório Paiva Bezerra de Melo, inscrita no CPF sob no 000.565.564-11 e
presidente do Icesp de 25/09/2006 a 22/7/2011 (de acordo com o CNPJ). Neste
documento, ela relata:
Passei a empresa para a Soebras administrá-la e assumi-la pagando todos os
débitos do ICESP com a receita dos cursos que eram do ICESP e hoje são da
Soebras, atual dona do ICESP. [...] Atualmente, trabalho para a Soebras, apenas
com o propósito de trazer mais alunos para a Faculdade [...] a Soebras assumiu o
ICESP no final de 2007
[...].
Também foi identificado, pela fiscalização, anexado um vídeo de um informe
publicitário
da
Funorte/Soebras
(disponível
em
https://www.youtube.com/watch?v=w485i5Ehd1I, acesso em 22/11/2017 -
Anexo 45), a respeito de uma cerimônia, ocorrida em 17/9/2014, para assinatura
de convênio entre Soebras e Broward College. Verifica-se que nesse evento
participaram, a então presidente formalizada da Soebras, Ivanilde Soares Queiroz
Almeida, que assina o documento. Contudo quem presidiu a mesa do evento foi
Ruy Muniz, quem cumprimenta o representante da Broward College celebrando a
parceria. Neste mesmo informe publicitário ele é entrevistado sobre a
importância do convênio, sem que houvesse participação da presidente da
Soebras.
Além disso, em 2015, como se verá a seguir, houve a atuação de Ruy Muniz e
Raquel Muniz como se administrassem os interesses e representassem o grupo
econômico referido, ainda que não fossem formalizados como administradores
das pessoas jurídicas arroladas pela fiscalização.
Em 27/5/2015, foi lavrado um Termo de Constatação (Anexo 11 de fls. 841/845),
pela Delegacia da RFB em Montes Claros, sobre uma visita a um hospital do grupo
irregular identificado que foi conduzida por Ruy Muniz (motivada por um
Fl. 28070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
45
processo de importação de equipamentos médico-hospitalares pela empresa
Amas Brasil que funciona em prédio da Soebras, como outras empresas do grupo
irregular), com a presença de Raquel Muniz.
Esse Termo de Constatação demonstra que Ruy Muniz, apesar de não fazer parte
formalmente das empresas interessadas no assunto tratado durante a visita da
autoridade tributária ao Hospital da Clinicas Dr. Mario Ribeiro da Silveira
(endereço que indicado como domicílio tributário de 4 pessoas jurídicas
diferentes, quais sejam, Ricardo Borges Muniz Me, Ambar Saúde, Funorte
Iamotecnia, Amas Brasil) foi quem conduziu a visita às dependências e quem
prestou as informações sobre o Hospital e sobre a Funorte. Revela, ainda, que tal
visita foi acompanhada pelo seu cônjuge.
Esse fato, em que pesem as alegações da defesa em sentido contrário, por
revelar domínio de situações muito afeitas ao estabelecimento visitado de
interesse de outra pessoa jurídica, vai além da representação dos interesses
públicos que eventualmente Ruy Muniz pudesse ter, e corrobora a conclusão
fiscal de que a direção do grupo econômico é exercida por Ruy Muniz e pelo
cônjuge Raquel Muniz.
No mesmo sentido, a Ata de reunião realizada em 10/7/2015 (em razão da Amas
Brasil continuar a enfrentar dificuldades para realizar regularmente os
procedimentos de importação), Anexo 12 (fls. 846/851), para atender à solicitação
de Ruy Muniz junto ao Delegado da RFB em Montes Claros, demonstra que ele
não era formalizado como administrador ou sócio/associado das pessoas
jurídicas, mas na prática exercia a direção dessas pessoas jurídicas.
Isso restou evidenciado porque, como relatado pela fiscalização, apesar da
reunião ter sido solicitada por Ruy Muniz, como ele não era formalizado como
administrador/diretor da pessoa jurídica interessada diretamente na importação
e não possuía procuração (não podendo ter acesso a informações sigilosas desse
contribuinte), o presidente da Amas Brasil assinou um termo, no dia da reunião,
autorizando a participação de Ruy Muniz. Depreende-se, ainda, da leitura da ata
dessa reunião que é inequívoca a atuação de Ruy Muniz como gestor da Amas
Brasil durante a referida reunião.
Conforme relatado pela fiscalização, depois dessa reunião em Montes Claros,
houve uma tentativa de ingerência de Ruy Muniz e Raquel Muniz (na condição de
deputada federal) junto ao Secretário da RFB para viabilizar a importação referida
(sem que nenhum dos dois compusesse formalmente o quadro diretivo da
associação e sem que houvesse procuração outorgada a eles por essa instituição
para representá-los). Tal circunstância foi demonstrada, pela fiscalização, pela
juntada de cópias de e-mails (Anexo 13 de fls. 852/856).
Todas essas circunstâncias e fatos combinados revelam que há uma
administração unívoca relativamente a todas as pessoas jurídicas arroladas pela
fiscalização (Anexo 02 de fl. 456) e que o alinhamento, unicidade e defesa de
interesse comum, são viabilizados pela condução das atividades pelos
Fl. 28071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
46
administradores não formalizados Ruy e Raquel Muniz, com a participação dos
administradores formalizados nas pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02.
Como se verá, isso obrigou à fiscalização a responsabilizar, por força do previsto
no CTN, artigo 135, inciso III, juntamente com as demais empresas arroladas como
integrantes do grupo econômico, os administradores pessoas físicas que atuavam
como tal nos anos de 2013 e 2014, discriminados no Anexo 03.
Foram ainda encontrados outros elementos pela fiscalização, não infirmados pela
defesa, que corroboram essas conclusões fiscais:

De acordo o relato fiscal, a Delegacia da RFB em Montes Claros, ao enfrentar a
questão da importação de equipamentos médicos, em tese, irregular, ouviu
algumas pessoas que ocupam cargos de diretoria e conselho fiscal da Amas Brasil
e da Soebras e lavrou uma informação fiscal com suas constatações.

Especificamente, conforme consta nessa informação fiscal, constatou-se que os
administradores da Associação Amas Brasil, por força da existência de uma linha
diretiva única, indicam como domicílio tributário perante o Fisco (informação
notoriamente relevante para a recuperação de créditos tributário inadimplidos),
endereços de imóveis que não refletem de fato seus domicílios ou que, pelas
condições materiais desses imóveis revelam a impossibilidade de serem tais
pessoas os reais administradores, tudo como se observa das situações a seguir
informadas.
1) Vice-presidente da Amas Brasil, Elza Gonçalves Queiroz:
É mãe de Raquel Muniz (cônjuge de Ruy Muniz) e, de acordo com informação
publicada em jornal, é sócia da Papelaria Xodó que também teve como sócia
Raquel Muniz. O Domicílio tributário eleito por ela foi Rua Melo Viana, Morrinhos,
Montes Claros (MG), foto à fl. 326.
De acordo com o relato fiscal, em diligência, Elza Soares Queiroz, apresentou
esclarecimentos que levaram a fiscalização, corretamente, que ela não
apresentava as qualidades técnicas e experiência suficientes para ocupar a vice-
presidência da Amas Brasil (como havia sido formalizado), uma vez que não
participava das reuniões da Amas e não conhecia os documentos contábeis que
atestariam a saúde econômica e financeira dessa associação. Além disso, essa
senhora informou, inicialmente, vindo a se contradizer junto à fiscalização, que
recebia remunerações da Amas.
2) Tesoureiro da Amas e membro do Conselho Fiscal do Hospital Mário Ribeiro,
Joelton Uemerson Dias:
Joelton Uemerson Dias tem vínculo empregatício com a Papelaria Xodó (sócia
atual é a mãe de Raquel Muniz) e indicou como domicílio tributário o imóvel
Fl. 28072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
47
situado à Rua Nirceu Lopes Silva, 350, Major Prates, Montes Claros (MG),
fotografia à fl. 327.
De acordo com o relato fiscal, ele recusou-se a responder qualquer pergunta
relativa à Amas e limitou-se a afirmar que trabalha na Papelaria Xodó e que
realizou a abertura de contas correntes em instituições financeiras em nome da
Amas Brasil.
3) Secretária Amas e Conselheira Fiscal titular da Soebras, Edna Maria Araújo da
Silva:
Edna Maria Araújo da Silva tem vínculo empregatício como coordenadora
pedagógica da Rede Soebras e apontou como domicílio tributário o imóvel
situado à Rua Alferes José Lopes, 199, Alto São João, Montes Claros (MG), foto à
fl. 328.
De acordo com o relato fiscal, inquirida, ela recusou-se a responder as indagações
realizadas pela fiscalização, limitando-se a declarar que desconhece a rotina de
verificações de demonstrações contábeis, o que levou a fiscalização a concluir que
ela não possui conhecimento compatível para levar a efeito o cumprimento das
atribuições que os estatutos lhe confere.
De fato, como concluiu a fiscalização a sua formalização como conselheira não
reflete a realidade, pois não é crível que, sem conhecimentos de contabilidade,
ela pudesse exercer tal atribuição que lhe foi atribuída formalmente e efetuar a
auditoria das contas apresentadas pelas associações na qual atua.
4) Vice-presidente do Conselho Fiscal da Amas, Maria Luzia Rodrigues:
De acordo com o relato fiscal Maria Luzia Rodrigues tem vínculo empregatício
com a Papelaria Xodó e indicou como domicílio tributário o imóvel situado à Rua
Paulo Avelino Neto, 135, Antônio Pimenta, Montes Claros (MG), fotografia à fl.
329. Constam remunerações na DIRF da citada papelaria (2015).
Conforme relato fiscal Maria Luzia Rodrigues disse: que é aposentada; que nunca
trabalhou na Amas; que uma pessoa, não se recordando quem seja, mas que
representava a Amas, pediu para ela assinar uns papeis que eram da Amas, que
nunca participou de reunião alguma da Amas, que pediu desligamento, mas não
se recorda de ter assinado documento para tal. Concluiu a fiscalização que essa
ela foi enganada para assinar documentos.
5)Titular do Conselho Fiscal da Amas, Marilda Rodrigues Pereira Lima:
De acordo como relato fiscal Marilda Rodrigues Pereira Lima possui vínculo
empregatício como copeira do Hospital Mário Ribeiro e tem como domicílio
tributário o imóvel sito à Rua Cônego Chaves, 308, Centro, Montes Claros (MG),
foto à fl. 330.
De acordo com a informação fiscal, Marilda Rodrigues Pereira Lima disse:
Fl. 28073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
48
que, até os dias atuais, não analisou demonstrações contábeis por falta de
interesse, que desconhece as atribuições de um conselheiro fiscal, que não
participou de reunião alguma nesse sentido, que Ruy Muniz, Jhonatan e Luciana a
convidaram para participar do Conselho Fiscal da Amas e que jamais se
manifestou sobre as contas da Amas.
6) Suplente Conselho Fiscal da Amas e Soebras, Elma Patrícia dos Santos:
Elma Patrícia dos Santos possui vínculo empregatício com a Soebras (conforme
DIRPF 2015) e elegeu como domicílio o identificado na Rua Cônego Marcos, 552,
Cintra, Montes Claros (MG).
Conforme relato fiscal Elma Patrícia dos Santos disse: que está cedida ao Sindicato
dos Auxiliares de Administração (SAAE MG) pela Soebras, que exercia a função de
auxiliar de secretaria na Soebras, que em 2014 renunciou à suplência do Conselho
Fiscal da Soebras e da Amas, que seu ingresso na suplência do Conselho Fiscal se
deu por iniciativa da Amas e da Soebras, que um "funcionário" da Soebras do qual
não ser recorda o nome que lhe deu ciência da participação como conselheira,
posteriormente, a seu ingresso formal.
Com relação à Sra. Elma constatou, a fiscalização, que havia um pedido de
renúncia protocolizado em 25/7/2014, muito antes, portanto, da importação,
razão pela qual a autoridade tributária concluiu ser ela isenta de responder pela
concorrência na ilicitude.
7)Suplente do Conselho Fiscal da Amas e da Soebras, Maria Ivone Dias de
Oliveira:
Maria Ivone Dias de Oliveira possui vínculo empregatício com a Soebras
(conforme DIRPF 2015) e tem como domicílio tributário aquele situado à Rua
Correa Machado, 1.408, Vila Santa Maria, Montes Claros (MG), fotografia à fl. 332.
De acordo com o relato fiscal, Maria Ivone Dias de Oliveira disse: que é
bibliotecária da Soebras (Funorte), que participou de uma única reunião, que não
possui conhecimentos acerca das realizações da Amas e da Soebras, que não tem
acesso a nenhuma demonstração contábil por falta de participação em reuniões,
que assinou uma ata em reunião das associações e que, posteriormente, assinou
outro documento, mas não sabe dizer qual.
8)Presidente do Conselho Fiscal da Soebras, Cleunice Maria Dourado Maria
Fulgêncio:
Em relação à Cleunice Maria Dourado Maria Fulgêncio não foi identificado vínculo
com rendimentos e o domicílio tributário eleito por ela foi o localizado à Rua
Padre Eustáquio, 310, Carlos Prates, Belo Horizonte (MG), fotografia à fl. 333.
Consta na informação fiscal que não foi possível colher declarações a respeito de
sua atuação, pois, conforme declarou o responsável pela guarda da chave do
imóvel relativo ao domicílio tributário (há dez anos) jamais a conheceu no
domicílio tributário.
Fl. 28074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
49
9)Vice presidente do Conselho Fiscal da Soebras, Loren Cordeiro Barbosa:
Loren Cordeiro Barbosa tem como domicílio tributário eleito aquele situado na
Rua Dermeval Campos, 367, Vera Cruz, Montes Claros (MG), fotografia à fl. 334.
Conforme informação fiscal, não foi possível colher maiores informações a
respeito dessa conselheira, pois o contato foi intermediado por sua mãe, que
disse desconhecer do paradeiro da filha, sabendo apenas que ela trabalha na
Funorte.
10)Suplente do Conselho Fiscal da Soebras, Solange Rodrigues Nogueira Colen:
Solange Rodrigues Nogueira Colen recebeu rendimentos em 2015 do Fundo do
Regime de Previdência Social (conforme DIRPF 2015) e tem domicílio tributário
situado na Quadra 1006 Sul, Alameda 04, Lote 24, Plano Diretor Sul, Palmas (TO).
Consta na informação fiscal que, em relação a essa conselheira, não foi possível
colher declarações a respeito de sua atuação, pois, conforme informações
colhidas na vizinhança, jamais alguém a conheceu nesse endereço.
11) Diretora de Operações da Soebras, Maria Elza de Oliveira Lopes:
Maria Elza de Oliveira Lopes possui vínculo empregatício com a Indyu (Grupo de
Ruy Muniz) e tem domicílio tributário situado na Rua Bom Jesus, 367, São Judas,
Montes Claros (MG), fotografia do imóvel à fl. 335.
De acordo com as informações fiscais Maria Elza de Oliveira Lopes declarou: que
sua única ocupação é auxiliar administrativa e diretora de eventos do Indyu, que
não sabe como se deu o convite e sua participação na diretoria da Soebras, que
desconhece o que é um balancete contábil e que há três anos não assina nada.
De fato, como concluiu a fiscalização, essa senhora não demonstrou qualificação
para atuar na função de diretoria de uma associação que administra mais de cem
entidades de ensino Brasil (a Soebras).
A informação fiscal elaborada por auditor-fiscal da RFB da Delegacia de Montes
Claros (Processo Administrativo Fiscal n. 10670.720637/2015-71), que contém
fotos dos domicílios tributários de pessoas físicas arroladas como administradores
ou membros da Amas Brasil, evidencia a incompatibilidade entre seus cargos, as
empresas que administram e os imóveis que estão cadastros como seus
domicílios tributários (as fotos desses imóveis contidas na informação fiscal
referida foram reproduzidas no Relatório Fiscal – RF), bem como que tais pessoas
apenas
foram
formalizadas
como
administradores/conselheiros
dessas
associações e que são relacionadas com a família e os negócios administrados por
Ruy e Raquel Muniz.
Portanto, essas informações, além de demonstrar que pessoas jurídicas arroladas
como integrantes do mesmo grupo econômico irregular são, de fato,
administrados por Ruy Muniz e Raquel Muniz, também corroboram a conclusão
fiscal pela existência de um grupo econômico de fato irregular, bem como de
interposição de pessoas físicas na condição de responsáveis/administradores.
Fl. 28075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
50
Fazem parte da direção da Amas Brasil, segundo o relato fiscal, outras pessoas
arroladas que possuem parentesco ou vínculos com Ruy Muniz, membros da
diretoria e do conselho fiscal da Soebras, da Amas Brasil e do Hospital Mário
Ribeiro, quais sejam:
- Jhonatan Rodrigues Silva, presidente da Amas, diretor de operações do Hospital
- Mário Ribeiro, sócio administrador da Funorte Impotência que possui vínculo
empregatício com a Soebras;
- Adriana Beatriz Queiroz, diretora administrativa da Soebras, presidente do
Conselho Fiscal da Amas e irmã de Raquel Muniz;
- Ricardo Borges Muniz, irmão de Ruy Muniz e diretor do Hospital Mário Ribeiro,
bem como suplente do Conselho Fiscal da Amas
- Ivanilde Soares de Queiroz Almeida, presidenta da Soebras, prima de Raquel
Muniz;
- Luciana Santana Ribeiro, presidenta do Hospital Mário Ribeiro;
- Eduardo Avelino Pereira, diretor do Hospital.

De acordo com o relato fiscal, acerca da coleta de informações e declarações de
pessoas ligadas à Amas, Ambar Saúde e à Soebras :
a) quando das declarações de Luciana Santana, Presidente do Hospital, houve
um contato telefônico imediato e, a partir desse momento, ela recusou-se a
continuar com as declarações, bem como a assinar o termo;
b) quando ocorreu à visita ao hospital pelos Auditores-Fiscais, o Diretor Eduardo
Avelino Pereira disse não possuir vínculo com o hospital, contrariando os
registros documentais que dão conta dessa condição dele;
c) foi identificada procuração conferida ao filho do casal, Ruy Gabriel Queiroz
Borges Muniz, com poderes ilimitados para controlar toda a movimentação
financeira advindo dos recursos de toda natureza da Amas no Banco do Brasil
e na Caixa Econômica Federal.
A defesa não apresenta nenhum elemento apto a infirmar essas constatações
fiscais.
De fato, essas informações fiscais, amparadas por declarações, registros e
fotografias, corroboram a conclusão fiscal de que havia uma forma atuar na
condução dos negócios das empresas referidas, que demonstra a participação de
Ruy Muniz e Raquel Muniz, na medida em que há evidências de que houve a
seleção de pessoas próximas a eles (algumas com grau de parentesco, outras,
empregados de qualquer natureza do grupo econômico, tais como os integrantes
do Conselho Fiscal e da Diretoria das Associações: Amas Brasil, Soebras e Ambar
Saúde), para, formalmente, responderem pelas associações, quando na realidade
Fl. 28076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
51
quem movimentava e dispunha dos recursos financeiros advindos das operações
dessas pessoas jurídicas eram eles.
Essas constatações também corroboram a conclusão fiscal de que a
administração, de fato, das pessoas jurídicas relacionadas como integrantes do
grupo econômico irregular (Anexo 02) era efetuada por Ruy Muniz e Raquel
Muniz, que vem utilizando, de pessoas interpostas para compor o quadro diretivo
e consultivo de empresas desse grupo. Tal conclusão como se verá, restará ainda
evidenciada pela identificação de um fluxo financeiro com utilização de contas e
ativos de diferentes pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02 como se não
existissem tais pessoas, que serviu, inclusive, para beneficiar os administradores e
seus familiares.

Utilização de informações, vídeos, documentos que antecederam e sucederam o
período de autuação.
As alegações da defesa no sentido de que a fiscalização tratou de fatos anteriores
e posteriores ao período considerado nas autuações para fundamentar a
suspensão do direito à isenção, ou a responsabilização de administradores não
podem prosperar.
Os fatos narrados que antecedem e que são posteriores aos fatos geradores
considerados na autuação foram relatados para evidenciar, e o fazem, a existência
e a continuidade de uma gestão unívoca visando a um fim tributário ilícito, com
participação de administradores formalizados e não formalizados como tal.
Portanto, os vídeos, documentos e fatos relatados, relativos a períodos
anteriores a 2013 e posteriores a 2014 (não infirmados pela defesa) não devem
ser considerados individualmente, pois foi pela combinação das informações
deles decorrentes que se constatou a existência de uma conduta que se estendeu
ao longo do tempo por eles tratado, iniciada antes do período da ocorrência dos
fatos geradores, mas que impactou da forma pretendida pelos sujeitos passivos
no período a que se refere às autuações e as infrações identificadas, sendo que,
muitas vezes, tais circunstâncias avançaram do período fiscalizado.
Nesse caso, embora alguns dos elementos considerados não se refiram
especificamente ao período fiscalizado, as situações por eles reveladas,
combinadas com outras circunstâncias identificadas no período considerado nas
autuações (como, por exemplo, a constatação de que o Ruy Muniz e Raquel Muniz
e seus familiares foram beneficiados com a utilização de bens e recursos
financeiros oriundos da autuada em 2013 e 2014) corroboram as conclusões
fiscais acerca da atuação dessas pessoas físicas, em que pesem suas alegações em
sentido contrário, durante os anos de 2013 e 2014.
Ora, não é crível que o favorecimento referido tenha sido construído sem
participação daqueles que fundaram o grupo e que vêm, ao longo do tempo como
visto no RF, se apresentando e atuando como administradores.
Fl. 28077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
52
Percebe-se, portanto, que, apesar de não serem formalizados como
gestores/administradores, no período considerado na fiscalização (2013/2014), é
inequívoco que Ruy Muniz e Raquel Muniz se apresentavam e atuavam como
gestores das empresas arroladas com pertencentes ao grupo econômico irregular
de fato antes e durante o período considerado nas autuações.
Tal fato além de constituir elemento que obriga a autoridade tributária a
considerá-los como responsáveis solidários, nos termos do CTN, artigo 135, inciso
III, e nos termos do CTN, artigo 124, inciso I (em razão da confusão patrimonial
existente entre a autuada e essas pessoas físicas) é mais um elemento que
comprova a existência de um grupo econômico de fato.

Identidade de Prestadores de serviços, de procuradores para empresas do
grupo.
De acordo como o relato fiscal, há prestadores de serviço em comum entre as
pessoas jurídicas arroladas como integrantes do grupo econômico irregular e que
pela análise de algumas declarações de pessoas jurídicas exigidas pela RFB foi
constatado que declarações de diferentes empresas foram transmitidas a partir
do mesmo computador, mesmo Mac Address/endereço Mac (endereço físico
associado à interface da comunicação que conecta um dispositivo à rede que é
único, não havendo duas portas com a mesma numeração, e sua identificação é
gravada em hardware).
Foram destacadas algumas dessas situações no RF no item 19 do RF (fls. 337/338):
MAC 00-0C-6E-75-B6-34, 83 declarações transmitidas (DIPJ, DCTF e DIF Papel) de
sete empresas do grupo; MAC 00-25-22-5B-30-D3, 159 declarações transmitidas
(DIPJ, DCTF, DACON, DIRF e DIF Papel) de quatorze empresas do grupo; MAC AC-
22-0B-2C-FBE3, 159 declarações transmitidas (DCTF e DIPJ) de quatorze empresas
do grupo.
Consta no RF item 19.3 uma figura que demonstra tal situação indicando o CNPJ
de cada uma das pessoas jurídicas por endereço Mac. Tal constatação é
corroborada pelas informações contidas na planilha do Anexo 16 que discrimina
os dados das declarações transmitidas de 2011 a 2014.
Como consta no relatório fiscal, a fiscalização efetuou, ainda, um levantamento
das procurações outorgadas pelas empresas sob fiscalização para representação
junto à RFB, que também revela coincidência de representantes constituídos em
relação a essas pessoas jurídicas.
Consta no RF, item 19.4, um diagrama que demonstra que as pessoas jurídicas
arroladas no Anexo 02 firmaram procurações tendo outras pessoas jurídicas
indicadas no mesmo Anexo (grupo econômico irregular de fato) como outorgadas,
havendo alguns outorgados por mais de uma pessoa jurídica do grupo.
Fl. 28078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
53
Tal constatação restou evidenciada pela apreciação do demonstrativo Anexo 17
de fls. 1.016/1.019 que contém a relação de procurações, ativas e expiradas,
apresentadas à RFB.

Páginas na internet das empresas arroladas como integrantes do grupo
econômico.
Conforme Anexo 18 (fls. 1.020/1.047) e como informado pela fiscalização, uma
pesquisa nas páginas de internet das empresas envolvidas revela indícios da
estreita relação entre as diferentes pessoas jurídicas referidas no Anexo 02. A
fiscalização apresentou no RF alguns exemplos dessas situações no item 20 do RF,
são elas:
a) Na página do Icesp ("http://www.icesp.br/nossahistoria/, acesso em
22/11/2017, Anexo 46, há a seguinte informação:
Em dezembro de 2007, a gestão da Faculdade é assumida por uma rede de ensino
superior de Minas Gerais, que teve como proposta aumentar o número de alunos
das faculdades e manter o padrão de qualidade sempre existente [...].
De acordo com informação fiscal, é um fato notório que a instituição que assumiu
a rede Icesp foi a Única Educacional.
b) A página da Gapo Consultoria, "www.cursosgapo.com.br" apresenta, como
parceiros, as empresas Funorte, Soebras e Fundação Hilton Rocha.
c)A página do Sistema de Ensino Superior Ibituruna
–
Fasi,
(http://www.fasi.edu.br), aponta, como parceiros, a Funorte, Soebras, Faculdades
Promove, Faculdades Promove de Janaúba e Faculdades Kennedy.
d)Na página da Funorte (ww.funorte.com.br, acesso em 22/11/2017, Anexo 47),
há textos sobre a atuação da Soebras e indicação de outras empresas do grupo
como parceiras: Faculdades Promove, Fasi, Faculdades Promove de Janaúba,
Faculdades Kennedy, IncisoH, Ceiva, Facic e Indyu. Nela também se informa que a
Soebras é mantenedora da Funorte.
e)Na página da Funam (http://funorte.edu.br/wp-content/uploads/2016/06/
Informativo_ASEMANA_30.pdf, acesso em 22/11/2017- Anexo 48), traz uma
notícia/reportagem sobre a “incorporação” dessa fundação pela Soebras/Funorte,
inclusive com depoimento de Raquel Muniz, cônjuge de Ruy Muniz, que foi
indicada na reportagem, como diretora da Funorte e presidente da Soebras.
Consta nessa reportagem, que a Rede Funorte/Soebras firmou recentemente
parceria com a Fundação Educacional Alto Médio São Francisco – Funam:
Segundo a diretora pedagógica da Funam, Teresinha Medeiros Vaz, é grande a
expectativa para a nova fase da instituição. “Estamos muito confiantes nessa
parceria com a Funorte/Soebras. Consideramos que a Funam está renascendo, ela
Fl. 28079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
54
vive um novo momento. Será mais forte, podendo oferecer mais opções para
nossa cidade, e mais cursos em vários níveis”, destacou.
Consta, ainda, que o diretor presidente da Funam, Dalton Figueiredo, explicou
que as negociações com a Funorte/Soebras começaram no final de 2013, quando
a Fundação Funam começou apresentar alguns problemas financeiros:
Acreditamos que nossa instituição será renovada e que conseguiremos reerguê-la
em pouco tempo, com o apoio da Funorte/Soebras. Estamos ansiosos e felizes
com a nova parceria. Sabemos que teremos em Pirapora toda a estrutura usada
pela Funorte em Montes Claros”, disse.
Por sua vez, na mesma reportagem, consta que a diretora geral da Funorte e
presidente da Soebras, Raquel Muniz, comemora a parceria e diz que irá
recuperar e reerguer a Funam, ela disse:
A cidade de Pirapora é parceira da Funorte/Soebras há muitos anos. [...] Estamos
assumindo a FunamM e fazendo verdadeiramente uma parceria, como já fazemos
com outras escolas no Brasil afora [...] vamos levar para Pirapora toda nossa
experiência, adquirida ao longo dos anos de trabalho. O que vai acontecer, de
fato, é tornar acessível todos os espaços que temos disponíveis na rede
Soebras/Funorte para a Funam. Temos um carinho muito grande por Pirapora que
é uma cidade que sempre nos prestigiou nas nossas instituições. A partir de agora,
a Funam/Funorte/Soebras é uma só escola”. (grifo nosso).
Muito embora a existência de parceria, por si só, não seja capaz de evidenciar a
existência de grupo econômico irregular, no presente caso tais constatações,
combinadas com os demais elementos expostos e aqueles que serão tratados a
seguir, em que pesem as alegações da defesa, corroboram as conclusões fiscais de
existência de grupo econômico irregular de fato.
Por sua vez, a participação de Raquel Muniz e a existência de um modo de gestão
unívoco voltado para finalidade comum restou evidenciada tanto pela fala
revelada na reportagem, quanto pelas informações contidas nas páginas de
diversas pessoas jurídicas.
Mas não é só.
Fornecedor exclusivo Cap-10 e Gapo.
Foram identificadas relações entre a Soebras, a Cap-10 e a Gapo que também
revelam a existência de uma condução unívoca em relação às demais pessoas
arroladas no Anexo 02.
De acordo com o relato fiscal, em relação à Cap-10 – Consultoria e Administração
de Cursos de Pós-graduação, que:
a) ela é um dos maiores fornecedores da Soebras de acordo com consulta às
notas fiscais eletrônicas – NF, sendo que o faturamento da Cap-10 em 2013 e
2014 totalizou aproximadamente, R$ 8.200.000,00 e mais de 90% das vendas
da Cap-10 foram para a Soebras (houve apenas dois clientes identificados no
Fl. 28080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
55
período, a autuada e uma pessoa física que adquiriu um valor não significativo
em relação ao faturamento total
b) A sede da Cap-10 fica em uma sala de um edifício em Contagem (MG), região
metropolitana de Belo Horizonte (MG) junto a estabelecimento do Soebras.
Constata-se, com base no relato fiscal, corroborado também por fotografia
trazida pela fiscalização aos autos, no item 21.2, do RF, fl. 341, acerca do imóvel
referido que:
1) o setor do 1o andar de edifício é separado por uma porta de blindex, sendo
que, nesse setor umas das salas depois dessa porta é a sede da Cap-10;
2) nas demais salas desse andar, do mesmo edifício, estão registradas filiais da
Soebras e da Única Educacional;
3) na entrada do edifício, junto ao interfone, há uma placa indicando que algumas
das salas são ocupadas pela Funorte/Soebras.
4) outros comerciantes estabelecidos no edifício confirmaram que estas salas são
ocupadas pela Funorte/Soebras, nenhum dos comerciantes citou a Cap-10
5) foi efetuada uma tentativa de chamada telefônica para o número da Cap-10
constante do CNPJ e sites de Internet
(http://www.123achei.com.br/servicos/livrarias/livrarias/mg/contagem/cap10-
consultoria-eadministracao-de-cursos-de-pos-graduacao-ltda-epp.html)
-
(31)
39116849, mas o telefone não atende. Encontrou-se outro telefone no endereço
eletrônico
https://plus.google.com/103834164559620226826/about?gl=br&hl=pt-BR - (31)
25676043 e., no único contato realizado com sucesso, quem atendeu se
identificou como estando representando a Funorte;
6) o objeto social da Cap-10 é o comércio atacadista de materiais didáticos e
profissionalizantes impressos no sistema de livros e apostilas ou pelo sistema
digital (mídia eletrônica); a impressão, editoração e venda de livros, de revistas,
de fascículos, de jornais, de estudos acadêmicos e científicos impressos ou pelo
sistema digital (mídia eletrônica); a locação de bens móveis e de espaço físico; a
consultoria e administração de ensino superior e pós-graduação.
7) os sócios da Cap-10 são: Alvaro Furtado, Jaqueline Siqueira Ruela, Carlos
Alberto Martins Vieira (também sócio da Iepo), Gabriela Garcia Ruela, Ricardo
Pereira Prado (também é sócio da Iepo), Ricardo Borges Muniz (irmão de Ruy
Muniz).
Ainda de acordo como o relato fiscal, um dos sócios da Cap-10 é irmão de Ruy
Muniz, sendo que os demais trabalham em empresas do grupo Soebras, sendo
que alguns desses sócios também são sócios da Gapo Consultoria.
Fl. 28081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
56
Tal constatação fiscal é corroborada pela apreciação do documento contido no
Anexo 19 (fls. 1.049/1.055) que contém uma cópia dos atos constitutivos da Cap-
10.
Acerca da Gapo Consultoria, consta no relato fiscal:
a) a Gapo é uma clínica odontológica e um núcleo de pós-graduação em
Odontologia, que também funciona dentro no Instituto Hilton Rocha,
localizado no bairro Mangabeiras em Belo Horizonte (MG);
b) sendo a Soebras mantenedora da Funorte e de várias outras escolas e, em
face de haver necessidade de um curso de pós-graduação ter de ser
reconhecido pelo MEC e pelo Conselho Federal de Odontologia, a Funorte
viabiliza a pós-graduação da Gapo e a Gapo passa a ser um dos
representantes da Funorte em Minas Gerais;
c) o coordenador da pós-graduação na Gapo é Rômulo Espínola Vilas Boas, CPF
367.397.316-91, de Alfenas, sócio da Gapo e ex-sócio da Cap-10.

Demonstrações contábeis.
Conforme relato fiscal, uma análise dos dados contábeis (inclusive com dados das
fiscalizações anteriores e dados apurados pelos setores de
planejamento/pesquisa da RFB) da Única Educacional e Soebras (cópia das
Demonstrações Contábeis de algumas empresas do grupo econômico consta no
Anexo 20 de fls. 1.056/1.127), no período de 2012 a 2013, revelam outros indícios
da existência de grupo econômico conforme segue.
1) a Única contabilizou em seu ativo imobilizado em 31/12/2012, o recebimento
de uma aeronave por doação da Soebras pelo valor de R$ 387.728,76;
2) a Única registrou receitas de administração de ativos da Soebras, tendo
auferido R$ 930.983,00 em 2012, R$ 6.513.905,00 em 2013 e R$ 5.644.451,00
em 2014. Essas receitas representam, respectivamente, 40%, 75% e 88% das
receitas operacionais da Única esses anos;
3) o objeto do convênio (cópia dos convênios consta no Anexo 22 de fls.
1.129/1.134) referente à administração de ativos seria:
“administração, pela ÚNICA EDUCACIONAL, de recursos financeiros
pertencentes à SOEBRAS, de forma a preservar a integridade dos recursos
recebidos pela SOEBRAS de convênios firmados com entes públicos e/ou
privados.
4) Única também celebrou convênio com a Apase (outra empresa do grupo)
para que essa administre parte de seus recursos financeiros (da Única);
5) por força desses convênios, recursos financeiros da Soebras são mantidos em
contas bancárias da Única e recursos dessa são mantidos em contas da Apase.
Fl. 28082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
57
Tais constatações, não infirmadas pela defesa, reforçam a conclusão fiscal de que
a Soebras e a Única Educacional tentam blindar seu patrimônio mediante
transferência de bens e de recursos financeiros entre a Soebras e as empresas do
grupo irregular conforme demonstra o Anexo 57 de fls. 1.635/2.921.
Também reforça essa conclusão, o conteúdo do Anexo 36 de fls. 1.378/1.394 -
Redução a termo de entrevista/Docs apresentados” que consta do procedimento
fiscal realizado na Única (processo no 10166.720.683/2017-32).
Ainda para comprovar a confusão patrimonial, a fiscalização identificou e
apontou que conforme se observa nos documentos juntados no Anexo 57, onde
são identificados lançamentos relacionados a transferências de recursos entre as
pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02.
Em 2013 e 2014, por exemplo, a conta de passivo "Operações com Outras
Instituições" da Soebras totalizou R$ 340.937.434,95 a débito (conforme fazem
Anexo 57). Os maiores valores foram lançados contra as seguintes pessoas
jurídicas (conforme demonstrativo do item 22.4 do relatório fiscal): Femg,
Funorte, CTB, Única Educacional, Icesp, Indyugraf, Santa Ursula, Apase, Islec, Sesi,
Fasi, Ambar Saúde, Coeducar.
Ainda, de acordo como o relato fiscal: a) as demonstrações da Soebras
demonstram, no seu balanço patrimonial, que no “passivo não circulante” há uma
conta denominada "Débitos com entidades incorporadas", e analisando o
balancete contábil, a autoridade tributária verificou que se trata da conta
"2.2.1.2.01.003 - Fundação Educacional Minas Gerais”.
De fato, tal situação leva a conclusão de que: a) a própria Soebras reconhece que
"incorporou" a Fundação Educacional Minas Gerais - Femg, b) houve o registro de
pagamento de despesas da Soebras com utilização de recursos de outras
empresas.
Tal informação é corroborada pelo demonstrativo fiscal incluído no item 22.5 do
RF, elaborado a partir dos registros contábeis da Soebras. Constata-se, com base
na leitura do demonstrativo incluído nesse item 22.5 do RF, que os registros
contábeis evidenciam que a CTB (Promove Telecom) pagou a folha salarial da
Soebras e que os recursos sequer saíram das contas bancárias da Soebras, visto
que a contrapartida dos lançamentos é um débito na conta “Salários a Pagar”
(redução do saldo de salários a pagar pela Soebras).
De fato, como consta no relato fiscal, tal situação reforça a conclusão fiscal da
intenção de blindagem patrimonial da Soebras e da existência de confusão
patrimonial entre as pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02, pois ao utilizar esse
procedimento revelado pela sua contabilidade, se valendo de pessoas jurídicas
ligadas ao grupo irregular, evitaria, por exemplo, bloqueios judiciais de recursos
em suas contas bancárias decorrentes de execuções judiciais ou afastaria a
tomada de medidas cautelares.

Fl. 28083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
58
Situação encontrada em relação à Facic.
De acordo com o relatório fiscal, a Fundação Educacional de Curvelo – Facic,
inscrita no CNPJ sob no 19.992.502/0001-74, também integra o grupo econômico
irregular. Isso se deve ao fato de que foi constatado que todos os bens móveis e
imóveis da Facic foram cedidos à Soebras por um prazo de 15 anos, prorrogáveis
por igual período. Observa-se, com base no contrato assinado e anexado
(conforme comprova o Anexo 23 de fls. 1.135/1.151) que:
1) o objeto da cessão é o lote de terreno com 22.503,62 m2, com todas as suas
benfeitorias, equipamentos e mobiliários constante de lista que integra o
contrato, situado na Av. JK, n. 1441, Bairro Jockey Clube em Curvelo( MG);
2) todos os débitos junto a fornecedores, obrigações fiscais, encargos sociais e
acertos trabalhistas existente até a assinatura do contrato seriam pagos com
recursos repassados pela Soebras;
3) a Soebras assumiu inteira responsabilidade sobre os cursos em andamento;
todos os contratos de trabalho e os contratos de serviço em andamento;
4) a Soebras foi autorizada a edificar ou promover benfeitorias de que
necessitar ou desejar;
5) a Facic deveria receber R$ 2.000,00 por mês da Soebras e deveria prestar
contas do gasto dos recursos à Soebras trimestralmente; Além disso,
identificou-se, da mesma forma que ocorrido em relação a pessoas jurídicas
não fundacionais, que havia coincidência de endereços de estabelecimentos
da Facic e Soebras, referências em suas páginas de internet e no Relatório
Social 2014 Promove/Soebras.
Visita ao Hospital em Montes Claros.
De fato, como consta no RF, o Termo de Constatação Fiscal - TCF (Anexo 11),
reforça a conclusão fiscal acerca de existência de confusão patrimonial, além de,
como visto, permitir a identificação de Ruy Muniz e Raquel Muniz como
administradores de fato do grupo.
Tal TCF elaborado com base nas informações colhidas pela fiscalização durante
uma visita realizada no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro em Montes Claros
revela a presença de mais de uma pessoa jurídica arrolada como integrante do
grupo irregular de fato no Anexo 03.

Formalização de segurados que prestam serviços e que são contratadas por
outras pessoas jurídicas como se fossem segurados contratados pela Soebras.
Depreende-se da leitura do relatório fiscal que, de acordo com as pesquisas
realizadas, foi contatado que várias instituições de ensino e saúde transferiram a
quase totalidade dos empregados vinculados a elas para a Soebras, tendo em
Fl. 28084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
59
vista que essa entidade era detentora de Cebas e poderia gozar de
imunidade/isenção de tributos federais.
Ainda de acordo com o relato fiscal:
a) essas instituições mantiveram o cadastro ativo no CNPJ e continuaram
movimentando recursos em suas contas bancárias;
b) os bens imóveis dessas entidades não são transferidos regularmente para a
Soebras;
c) a maioria dos empregados está registrada apenas na Soebras e as receitas
são, a princípio, contabilizadas em outras associações/empresas, como o
exemplo da Única Educacional (conforme "Anexo 36 - Redução a termo de
entrevista/Docs apresentados”);
d) são realizadas transferências de recursos sem justificativa (lastro negocial)
das partes envolvidas, entre as entidades que compõem o grupo econômico
de fato e irregular que foi identificado.
Segundo a fiscalização, tal situação foi demonstrada com base nos documentos
juntados no “Anexo 36 - Redução a termo de entrevista/Docs apresentados”,
produzido durante fiscalização realizada na empresa Única Educacional. De fato, o
Anexo 36 contém informações, que não foram infirmadas pela defesa, que
corroboram essa conclusão fiscal.

Modus operandi da formalização de segurados na entidade que detinha Cebas
(autuada)
Consta no item 14.1 do Relatório Fiscal - RF que a autuada, com a participação
de administradores (dentre ele Ruy Muniz), procedia da seguinte maneira, em
relação a pessoas jurídicas (não fundacionais), para efetuar a fraude e permitir a
redução de tributos:
1) no primeiro momento, havia a abertura de uma filial da Soebras e/ou Única
Educacional no mesmo endereço da instituição de ensino existente, e um
contrato particular de trespasse era assinado entre ela e a instituição de
ensino que funcionava naquele local, transferindo para a autuada todo o
complexo de bens organizados para exercício da atividade, compostos sob a
titularidade do estabelecimento empresarial (todos os direitos, incluindo ativo
e passivo, bem como a propriedade de todos os seus elementos corpóreos e
incorpóreos, imóveis, móveis e semoventes e afins);
2) a mantença da instituição de ensino também é transferida para a Soebras;
3) apesar disso não foram identificados dados que comprovem essa
transferência;
Fl. 28085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
60
4) em seguida o quadro societário da instituição “adquirida” era alterado com a
retirada dos sócios antigos e inclusão de pessoas do círculo de confiança de
Ruy Muniz;
5) a quase totalidade dos empregados era então transferida para a nova filial da
Soebras (portadora de Cebas e que se declarava em gozo de isenção, pois não
haviam sido identificadas pela autoridade tributária o descumprimento dos
requisitos para essa fruição do direito);
6) as instituições de ensino “adquiridas” pela Soebras mantinham suas
inscrições no CNPJ ativas, mas deixavam de ter capacidade operacional, já que
os trabalhadores foram transferidos para a Soebras;
7) a fiscalização intimou cartórios de registros de imóveis a prestar informações
sobre a regular transferência dos imóveis para a autuada nesses casos, sendo
que as respostas dos cartórios constam no Anexo 09 de fls. 547/799.

Com relação às fundações incorporadas verificou-se um procedimento distinto
conforme segue:
1) no caso das fundações não havia trespasse, era assinado um contrato de
cessão de uso sobre bens móveis e imóveis, entre Soebras e a fundação,
vigente por 15 anos, podendo ser prorrogado por igual período, prevendo a
entrega das instalações da fundação para a autuada;
2) não houve mudança formal na administração.
A fiscalização citou, no relatório fiscal, o exemplo da Facic.
Constata-se, com base na informação contida no item 18 do RF, que a
fiscalização, efetuou consultas nos sistemas informatizados da RFB acerca da GFIP
de 04/2012 (competência escolhida para demonstrar que, de longa data, a
empresa monta todo o arcabouço do esquema para sonegação tributária baseada
no grupo econômico de fato e irregular), filtrando, os empregados com
remuneração acima de R$ 500,00. Constatou então a presença de um total de
2.257 empregados nessas condições, em seguida, passou-se a pesquisa dos
vínculos empregatícios dessas pessoas e verificou-se que vários foram
empregados de outras empresas do grupo.
De fato, o demonstrativo Anexo 15 (fls. 860/980) e a representação gráfica
incluída no RF (que contém a discriminação por CNPJ base, no item 18.3 do RF, fl.
337) demonstram segurados na GFIP da Soebras que já foram informados como
segurados empregados vinculados a outras empresas identificadas no Anexo 02.

Ocultação de patrimônio.
Fl. 28086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
61
Conforme relatório fiscal, a análise dos dados da Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira - DIMOF das empresas/entidades (apresentados na
planilha do Anexo 02), no período de 2010 a 2014, revela que:
a) o total movimentado nesse período foi R$ 2,55 bilhões;
b) seis empresas do grupo (Única Educacional, Soebras, Apase, Funorte,
Promove Telecom e Fundação Educacional Minas Gerais) movimentaram R$
2,27 bilhões 90% desse total;
c) a cooperativa de crédito em que as empresas/entidades movimentaram mais
de R$ 1 bilhão em cinco anos tinha uma unidade nas dependências da sede da
Soebras (unidade de atendimento no Unicesp Guará, localizado no endereço
da sede da Soebras e onde estão registrados estabelecimentos da Única
Educacional, Icesp e Funorte;
d) no primeiro semestre de 2013, a Soebras foi autuada por dívidas milionárias;
e) em 2014, Soebras e Única Educacional reduziram suas movimentações,
enquanto outras empresas do grupo (como Fundação Educacional de MG,
Apase e Funorte) passaram a movimentar os recursos financeiros;
f) a diminuição do trânsito financeiro nas empresas Soebras e Única
Educacional não é reflexo de uma queda de suas receitas;
g) houve o deslocamento financeiro do resultado dessas receitas para outros
CNPJ que integram o grupo.
O Gráfico contido no item 31.12 do RF demonstra que dentre as empresas
mencionadas, a Soebras é que teve a menor movimentação financeira nos cinco
anos considerados (de 2010 a 2014), o que corrobora a conclusão fiscal de que
houve um "esvaziamento" das contas bancárias da Soebras.
De fato, as informações contidas na Tabela do RF incluída no item 31.17 com as
incluídas no gráfico Evolução da Movimentação financeira (item 31.14)
demonstram que houve um deslocamento financeiro do resultado dessas receitas
para outros CNPJ, o que corrobora a conclusão fiscal de que houve ocultação e
blindagem patrimonial da Soebras/Única tentando fugir das execuções.
A fiscalização apontou os fatos que levaram a conclusão de ocorrência de
ocultação de patrimônio da Soebras e da Única que somente foi possível com a
participação de outras pessoas jurídicas, demonstrando, mais uma vez a
existência de grupo econômico irregular, conforme segue.
a) Promove Telecom:
1) A empresa CTB Cia de Telecomunicações do Brasil Ltda (Promove Telecom) foi
constituída em 12/11/200, seu presidente é Thiago Queiroz Borges Muniz (filho
de Ruy Muniz) que é sócio junto com Setembrino Lopes Filho.
2) Seu domicílio fiscal é Rua Timbiras, 1532, Pavimento 09, Funcionários -Belo
Horizonte (MG) que também é o endereço da Faculdade Promove Centro,
Fl. 28087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
62
funcionando no mesmo edifício a filial CNPJ no 22.669.915/0060-87 da Soebras e
a filial CNPJ no 10739.240/0043-15 da Única Educacional;
4) Na portaria do prédio, há uma placa do condomínio (Condomínio Cowan)
identificando as empresas em funcionamento naquele local (conforme comprova
fotografia reproduzida no RF à fl. 378 no item 32.5) e nela consta a informação de
que o 9o andar é ocupado pela Faculdade Promove/Infórium, mantida pela
Soebras (essa informação segundo relato fiscal foi confirmada em visita ao 9o
andar, tendo sido encontradas salas de aula dessas instituições de ensino
(conforme comprova fotografia aposta no RF no item 32.5), pois apesar das salas
estarem fechadas, havia um papel afixado informando que as salas daquele andar
eram destinadas a aulas dos cursos ofertados pela Faculdade Promove/Infórium.
5) A administração do condomínio informou por meio de contato telefônico que
desconhece a empresa Promove Telecom.
6)Na homepage da Promove Telecom (www.promovetelecom.com.br), acesso
em 29/9/2014 foram encontradas informações sobre a prestação de serviços de
"voz sobre IP" (representante da empresa TellFree).
7)Na versão digital do Diário do Comércio (www.diariodocomercio.com.br, acesso
em 29/11/2017, conforme demonstrando em cópia de tela após o RF no item
32.6) de 10/11/2007, há notícia sobre a abertura dessa empresa:
[...] o Sistema Promove de Ensino, que desde 2006 tem como mantenedora a
Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS), passará a atuar no ramo de telefonia
pela internet (VoIP) a partir deste mês. Para que isso aconteça, a empresa
comprou a unidade da TellFree BH, que faz parte da multinacional de mesmo
nome, e irá inaugurar, no próximo dia 12, a Promove Telecom”.
Contudo, de acordo com o relato fiscal, não foi identificada qualquer filial da
Tellfree Brasil Telefonia IP S.A., CNPJ no 07.350.260/0001-36, nome de fantasia
Tellfree Brasil, que pudesse ser a referida “Tellfree BH”. A reportagem também
cita que o diretor de planejamento do Grupo Promove Soebras, Thiago Queiroz
Borges Muniz afirmou que o principal motivo para a aquisição da firma foi
economizar cerca de 50% dos gastos com telefonia da Soebras que giravam em
torno de R$ 50 mil mensais; ou seja, uma economia anual em torno de R$ 300 mil
em 2007.
8)A Escrituração Contábil Digital – ECD da Soebras em 2013/2014 revelou uma
movimentação de R$ 66 milhões em uma conta do passivo não circulante
denominada “CTB Cia de Telecomunicações”, código 2.2.01.02.001.002, sendo
que a conta sintética associada que engloba essa conta é “Operações com outras
instituições”, código 2.2.01.01.
9)A fiscalização identificou registros contábeis efetuados nessa conta em quadro
incluído no item 32.8 do relatório fiscal por meio dos quais a Soebras escriturou
vários milhões a débito dessa conta com indicação clara de pagamento de folha
de pagamento dos seus empregados, e apontou, no item 32.9, por meio de outro
Fl. 28088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
63
demonstrativo, as transferências entre contas Soebras/CTB nos registros
contábeis por amostragem.
10) Em relação a essas transferências de ativos financeiros registrados na
contabilidade, a fiscalização não identificou dados que indicassem prestação de
serviços, pois, como os valores não transitaram por contas contábeis de resultado,
essas transferências não foram contabilizadas como custo, despesa ou algum
outro encargo operacional da atividade da Soebras, não tendo sido encontradas
notas fiscais eletrônicas – NF-e emitidas pela CTB (Promove Telecom) que
justificassem essas transferências.
11) A Promove Telecom apresentou a Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ de 2007 a 2009 informando que a forma de
tributação era o lucro presumido, sendo que a receita declarada foi: zero em
2007, R$ 21 mil em 2008 e R$ 59 mil em 2009, não tendo sido apresentada DIPJ
para 2010 e 2011 e, para os anos de 2012 e 2013, foi apresentada DIPJ zerada,
tendo se declarado como isenta/imune e não declara segurados nas GFIP desde
04/2011.
12) Por meio de demonstrativo elaborado pela fiscalização e incluído no RF, no
item 32.12, que evidencia as receitas declaradas na DIPJ e nas DIRF e a
movimentação financeira de 2008 a 2013, relativas à Promove Telecom é possível
constatar evidente incompatibilidade, pois as movimentações financeiras
representam quantias milionárias, enquanto que a receita auferida e declarada
alcançou poucos milhares de reais, por exemplo, em 2013, a movimentação
financeira totalizou R$ 34.411.722,39 e as receitas declaradas na DIRF totalizaram
R$ 8.138,48 (conforme declarado pela TellFree, fonte pagadora das comissões).
13) De acordo com o relato fiscal, o valor declarado pela TellFree em DIRF
representa apenas 0,03% da movimentação financeira da Promove Telecom em
2012 e 0,02% em 2013 e de acordo com a ECD da Soebras, a autuada registrou
uma movimentação financeira em Dimof que totalizou R$ 159 milhões de
transferências entre a Promove Telecom e a Soebras de 2012 a 2014.
14) A Promove Telecom teve suas contas bancárias utilizadas por outras pessoas
jurídicas relacionadas como integrantes do grupo econômico irregular.

b) Única Educacional:
1) A Única firmou um convênio (conforme Anexo 22) com a Soebras cujo objeto é
administração, pela Única, de recursos financeiros pertencentes à Soebras, "[...]
de forma a preservar a integridade dos recursos recebidos pela SOEBRAS de
convênios firmados com entes públicos e/ou privados”.
2) Constatou-se, ainda que, por sua vez, a Única formalizou um convênio com a
Apase, outra empresa do grupo, para que essa administrasse parte de seus
recursos financeiros (recursos financeiros da Soebras são mantidos em contas
Fl. 28089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
64
bancárias da Única Educacional e recursos dessa são mantidos em contas da
Apase.
3) O gráfico incluído no RF (item 33.3) que permite a comparação entre as
receitas auferidas pela Única com o dito "convênio" e as outras receitas nos
exercícios de 2012 a 2014, revelam que as primeiras representaram,
principalmente em 2013 e 2014, a maior parcela do total de receitas,
evidenciando uma representatividade muito menor das outras receitas auferidas
pela Única.
4) A Única Educacional adquiriu bens (imóveis e aeronaves).

c) Apase:
1) A Associação de Proteção Ambiental, Saúde, Educação, Segurança Alimentar e
Assistência Social - Apase, teve suas contas bancárias utilizadas para movimentar
grande parte dos recursos do grupo irregular.
2) Seu domicílio fiscal é Rua Coronel Joaquim Costa, 507, Sala 1, Centro – Montes
Claros (MG), no mesmo edifício está cadastrada a sede da Amas Brasil, e a filial
CNPJ no 22.669.915/0012-80 da Soebras.
3) De acordo com seu estatuto (Anexo 29), a Apase é uma associação civil de
direito privado para fins não econômicos e é regida pela legislação pertinente às
Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, tendo como
presidente, Leonardo de Andrade, pessoa de confiança de Ruy Muniz (como
visto).
4) A Apase não auferiu receitas operacionais em 2012 e 2013 (demonstrações
contábeis no Anexo 20) e não declarou empregados no período sob análise (2012
a 2015); entretanto, movimentou R$ 317 milhões em suas contas bancárias de
2012 a 2014.
5) A análise dos dados bancários das empresas integrantes do grupo sob
fiscalização, mostrada posteriormente neste relatório, evidenciam que as contas
da Apase também foram utilizadas para blindagem patrimonial.

d) Femg:
1) A Fundação Educacional Minas Gerais -Femg (nome fantasia é Escola de
Engenharia Kennedy) está domiciliada na Rua José Dias Vieira, 46, Visconde do Rio
Branco – Belo Horizonte (MG), e no mesmo edifício está localizada a filial CNPJ no
22.669.915/0018-75 da Soebras.
2) De acordo com seu estatuto (Anexo 29), a Femg é uma fundação de direito
privado, com autonomia administrativa e financeira, de finalidade filantrópica e
sem fins lucrativos, de natureza beneficente de assistência social, de saúde e
educação, sendo que Thiago Queiroz Borges Muniz (filho de Ruy Muniz) foi seu
Fl. 28090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
65
presidente de 2008 a 2013 e a partir de 2013, assumiu a sua presidência,
Leonardo de Andrade, pessoa de confiança de Ruy Muniz.
3)A Escola de Engenharia Kennedy é uma das instituições que foram incorporadas
ao grupo Soebras com transferência dos segurados, mas com manutenção do
CNPJ e das contas bancárias.
4)A partir de 2014, as contas da Femg passaram a ser muito movimentadas pelo
grupo, com movimentação financeira de R$ 470 mil em 2013 para R$ 238 milhões
em 2014.
5)Apesar da modificação na movimentação financeira a Femg não declarou
empregados nos dois anos.
6)Essa pessoa jurídica também teve suas contas bancárias utilizadas para
movimentar grande parte dos recursos do grupo.

d) Funorte:
1) A associação Faculdades Unidas do Norte de Minas - Funorte foi a primeira
empresa do grupo econômico a ofertar curso superior (segundo seu site
www.funorte.com.br, acesso em 11/4/2016) e hoje seria a maior instituição de
ensino do norte de Minas Gerais, mantida pela Soebras.
2) As contas bancárias da Funorte também foram utilizadas para movimentar
grande parte dos recursos do grupo irregular.
3) A Funorte tem seu domicílio fiscal à Av. Osmane Barbosa, 11.111, JK – Montes
Claros (MG), onde fica o seu campus JK, sendo que no mesmo endereços estão
domiciliadas a filial CNPJ no 22.669.915/0007-12 da Soebras e a filial CNPJ
10.739.240/002886 da Única Educacional.
De fato, a coincidência de estabelecimentos situados no mesmo local, combinada
com a utilização de contas bancárias de uma pessoa jurídica por outra pessoa
jurídica corrobora a conclusão fiscal pela existência de um grupo econômico de
fato e irregular.
Tem-se, ainda, em face do exposto, em que pesem as alegações da defesa, que a
Promove Telecom foi utilizada para blindar o patrimônio da Soebras, pois como
também constatou a fiscalização (demonstrado por amostragem), as receitas
recebidas nas contas da Soebras são transferidas no mesmo dia para as contas da
Promove Telecom que são utilizadas para quitação de obrigações da Soebras.
Essas constatações também corroboram a conclusão fiscal no sentido de que
houve a simulação de um convênio para justificar a transferência de recursos
financeiros da Soebras para a Única com a criação formal de receitas decorrentes
desse convênio.
O Anexo 36 - Redução a termo de entrevista/Docs apresentados”, produzido
durante fiscalização realizada na empresa Única Educacional reforça as conclusões
Fl. 28091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
66
fiscais no sentido de que o convênio firmado entre a Soebras e a Única para
gestão dos recursos financeiros não reflete a realidade.
Em que pesem as alegações da defesa, não restou comprovada a necessidade
fática, ou o propósito negocial que justificasse a formalização de um contrato de
gestão de recursos financeiros da Soebras pela Única e da Única pela Apase,
corroborando a conclusão fiscal de que a razão de existir da Única Educacional se
confunde com intenção de ocultação do patrimônio da Soebras para beneficiar
Ruy Muniz e familiares.
Portanto, deve ser prestigiada a conclusão fiscal de que as contas da Única
Educacional foram "alugadas" para a autuada mediante um contrato atípico de
administração de recursos financeiros com claro objetivo de blindagem
patrimonial, tendo sido a maior parte das receitas da Única fabricadas com base
nesse contrato para aplicar recursos da entidade Soebras fora da sua finalidade.

Fluxo de recursos financeiros.
De acordo com o relato fiscal houve o afastamento do sigilo bancário de diversos
contribuintes para investigação das fraudes envolvendo a Soebras (a quebra do
sigilo, para o período entre 1/1/2012 e 31/3/2015, foi deferida pelo juiz federal
Umberto Paulini, nos autos do processo no 38191-12.2015.4.01.3400 que tramita
no Tribunal Regional Federal da 1a Região e as decisões que afastaram o sigilo
bancário).
No RF (item 37), a fiscalização apresentou elementos obtidos pela análise das
contas bancárias do grupo que levam a concluir pela existência de um padrão nas
movimentações financeiras que revelam a tentativa de blindagem patrimonial.

Fluxo de recursos financeiros. Padrão de movimentação. Especificamente consta
no relato fiscal conforme segue:
a) parte significativa das receitas das empresas do grupo, no período abrangido
pela quebra do sigilo bancário, foi recebida mediante transferências do Fundo de
Financiamento Estudantil – FIES, creditados em contas na Caixa Econômica
Federal – CEF cujos titulares são: Soebras, Única Educacional, Funorte e Fasi;
b) em 2014 a Fasi além das transferências do Fies também recebeu transferências
da Femg;
c) essas contas revelaram a primeira fase da ocultação do patrimônio e que, na 2a
etapa ocorria as transferências sucessivas entre as contas do grupo para dificultar
o rastreamento dos valores;
d) foi identificado um padrão de movimentação das contas com transferência dos
recursos no mesmo dia do recebimento;
Fl. 28092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
67
e) foi identificada a utilização de conta da Promove Telecom na CEF e que ela tem
uma função diferente das demais contas na CEF referidas;
f) no mesmo dia em que os recursos são depositados na CEF em favor do Promove
Telecom, há transferências sucessivas para outras contas, principalmente no
Santander e no Sicoob Executivo DF, sendo que grande parte deste montante
chega em duas contas na agência 4001 do Sicoob Executivo DF (conta 1035045 da
Única Educacional e conta 1063014 da Femg); em seguida, parte é repassada para
a conta da Promove Telecom na CEF e, no mesmo dia, são realizados diversos
saques em cheque;
g) a CEF foi intimada a apresentar cópia de diversos cheques (Anexo 25) e o nome
do beneficiário dos R$ 30 milhões sacados em cheque na conta, R$ 20 milhões
foram destinados a Fábio Sílvio dos Santos, CPF no 031.999.986-66 e NIT
1.270.687.1115;
h) Fábio Sílvio dos Santos é empregado da Soebras, desde 2007, no
estabelecimento CNPJ no 22.669.915/0060-87 que está localizado em um prédio
da Faculdade Promove (mantido pela Soebras) em Belo Horizonte onde também
seria a sede da Promove Telecom;
i) a fiscalização apresentou uma foto no RF (item 37.8), obtida no Facebook
(www.facebook.com/fabiosantos.fabinho.5), que demonstra que Fábio Sílvio dos
Santos trabalha como motoboy do grupo fiscalizado, na foto percebe-se que ele
está usando uma camisa da Faculdade Kennedy (Femg);
j) as cópias dos cheques e as fotografias, dentre as quais aquelas juntadas no RF
demonstram que Fábio Sílvio dos Santos foi utilizado para sacar milhões de reais
da Soebras
k) a Promove Telecom também possui uma conta no Santander que aparece
entre as mais utilizadas pelas empresas/entidades do grupo fiscalizado e
conforme gráfico apresentado no RF a evolução do saldo da conta, como ocorre
com as demais contas bancárias mencionadas, evidência que o dinheiro é retirado
da conta no mesmo dia em que é depositado;
l) em dois períodos em que a conta da Promove Telecom no Santander foi muito
movimentada (Jan/2012 a Dez/2012 e de Set/2013 a Mar/2015), no primeiro, a
conta foi utilizada para circulação dos recursos do grupo, no segundo, os
depósitos na conta foram convertidos no mesmo dia em pagamento da folha de
salários da Soebras que superou R$ 78 milhões no período (informação já
constatada na contabilidade da Soebras), tendo sido relacionado pelo Santander
os beneficiários em três meses selecionados por amostragem (Anexo 25) que são
empregados de diversos estabelecimentos da Soebras;
m) todas as contas referidas no RF no item 37 têm o saldo reduzido a valores
próximos de zero no fim do dia, a única exceção foi a conta da Apase no
Santander que manteve saldo durante alguns poucos dias.
Fl. 28093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
68
n) a fiscalização afirmou ainda ter notícia de vários processos de execução contra
a Soebras, principalmente trabalhistas, frustrados em função de não ser
encontrado saldo nas contas da empresa;
o) na busca de rastrear o “caminho do dinheiro” da origem (geralmente contas de
empresas do grupo na CEF) até seu destino, a fiscalização identificou uma conta
da Apase no Sicoob Executivo DF (a Apase é uma associação em Montes Claros
sediada em um imóvel modesto e não possui empregados);
p) o gráfico incluído no RF (item 37.15) que demonstra a evolução do saldo na
conta 1041894, agência 4001, do Sicoob Executivo DF, da Apase, mencionada,
demonstra que em alguns momentos o saldo nessa conta superou R$ 30 milhões
(tendo sido o saldo médio, no período abrangido pelo afastamento do sigilo
bancário, segundo informação fiscal, o montante de R$ 4,3 milhões);
q) a referida conta da Apase no Sicoob foi utilizada como caixa e conta de
investimento do grupo econômico, o superávit diário do grupo circulava por
contas diferentes até ser depositado na conta da Apase, o montante era
convertido em aplicações do tipo Recibo de Crédito Cooperativo – RDC; sempre
que havia obrigações a serem quitadas superiores às receitas do dia, o RDC
correspondente era resgatado e circulava novamente pelas contas do grupo para
os devidos pagamentos; Consta no relatório fiscal, em relação a essa conta da
Apase no Sicoob, que no primeiro período (Jan/2012 a Nov/2012), as entradas na
conta são principalmente oriundas de transferências de uma conta da Única
Educacional no Sicoob Executivo DF (Ag. 4001 / Conta 1035045), além de
depósitos em espécie, e as principais saídas correspondem a transferências para a
mesma conta da Única Educacional e a saques efetuados com cheques avulsos.
r) muitos pagamentos se referiam à aquisição de bens para a família de Ruy
Muniz; como casa, apartamento, aviões, automóveis, entre outros.
O demonstrativo incluído no RF (item 37.20) ilustra a movimentação de recursos
entre as empresas do grupo no período de Jan/2012 a Nov/2012, e evidencia,
como relatado pela fiscalização, o papel da conta da Única Educacional no
esquema de circulação dos recursos, já que tal conta congregou boa parte das
receitas auferidas pela Soebras nas diversas contas bancárias do grupo e a
transferiu para a conta da Apase no Sicoob Executivo DF que, por sua vez,
funcionou como conta de investimento. Sempre que houve necessidade de
recursos, o fluxo se inverteu: foram realizadas transferências da conta da Apase
para a Única Educacional e, em seguida, ocorreu à distribuição para as contas
destinatárias em que eram quitadas obrigações diversas.
Conforme diagrama incluído pela fiscalização no RF (item 37.22), no segundo
período (Dez/2012 a Mar/2014), ocorreu um salto nos valores mantidos na conta
da Apase no Sicoob Executivo DF, sendo que a conta da Única Educacional
continuou sendo operada como aglutinadora e distribuidora dos montantes que
circulam nas contas do grupo e a conta da Apase continuou tendo o mesmo
propósito.
Fl. 28094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
69
Ainda de acordo com diagrama incluído no RF no item 37.23, no período de
Abr/2014 a Mar/2015:
a) a conta da Única no Sicoob Executivo DF deixou de ser utilizada, as rendas
passaram a ser aglutinadas principalmente na conta 1042998 da agência 4001
do Sicoob Executivo DF de titularidade da Funorte;
b) grande parte das rendas era sacada em espécie nessa conta;
c) havia expressivos depósitos em espécie em outra conta do grupo na mesma
agência do Sicoob Executivo DF: conta 1063014 da Femg (Faculdade
Kennedy), e
d) a conta da Apase, por sua vez, passou a receber depósitos e saques
milionários em espécie.
Constatou-se, conforme relato fiscal, que as pessoas que tinham procuração
(Anexo 25) para movimentar as contas e que realizaram as transações em espécie
foram Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz (filho de Ruy Muniz) e Cleude Rodrigues
da Silva (empregada da Soebras).
Inicialmente esclareça-se que não é a proporção entre o volume de
movimentação financeira das pessoas citadas na defesa e os valores que a
fiscalização conseguiu identificar como distribuição indevida de patrimônio e
renda pela autuada, que pode afastar a ocorrência de descumprimento de
requisito para fruição de isenção/imunidade.
Essa proporção também não justifica a utilização de recursos financeiros
mantidos em conta de uma pessoa jurídica (a) para pagamento de despesas de
outra pessoa jurídica, de forma recorrente, como relatado pela fiscalização, ou (b)
para o repasse a outra pessoa jurídica que não tem relação (não praticou o
negócio jurídico que as gerou) com as receitas que teriam dado origem a esses
recursos.
A defesa não infirma as informações acerca das operações bancárias que
revelam, por exemplo, que despesas com salário da Soebras eram pagas com
valores que estavam registrados em patrimônio de outra pessoa jurídica, por
exemplo, a CTB (Promove Telecom).
Também não se encontram nos elementos trazidos pela defesa, justificativa para
a transferência de recursos financeiros de outras pessoas jurídicas (como a
Funorte e Única) para a empresa Promove Telecom (CTB).
Ressalte-se que a defesa aponta que a Promove Telecom não teria operações
para gerar, em 2013/2014, recursos financeiros próprios. Constata-se, com base
na leitura do relatório fiscal e das alegações da defesa, que não houve prestação
de serviços da Promove Telecom para a Soebras no período que justificassem os
valores que lhe eram transferidos de contas bancárias pertencentes a outras
pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02.
Fl. 28095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
70
Não há justificativas operacionais, em relação à Promove Telecom (CTB) para
movimentações efetuadas entre ela e a Soebras que atingiram R$ 159 milhões de
reais (conforme declarado em Dimof e indicado no item 32.14 do RF, fato não
infirmado pela defesa), nem para a ocorrência de transferências de valores
recebidos em contas bancárias de outras pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02,
no mesmo dia, para conta bancária da Promove Telecom (CTB).
As alegações da defesa no sentido de que teriam sido utilizadas as contas
bancárias da Promove Telecom para efetuar pagamentos de salário devidos pela
Soebras em razão de bloqueio judicial das contas dessa última no Santander, ou
ainda, de que foram efetuados alguns pagamentos rotineiros relativos a despesas
educacionais e que, praticamente, a Promove Telecom teria parado suas
atividades (em razão do mercado), evidenciam a utilização de outra pessoa
jurídica para a administração de recursos financeiros pertencentes à Soebras, sem
que houvesse lastro negocial.
Tal circunstância reforça a conclusão acerca do modus operandi do grupo
irregular de fato identificado (constituído pelas pessoas jurídicas arroladas no
Anexo 02) no que refere ao fluxo e utilização dos recursos, bem como a tentativa
de blindagem patrimonial/ocultação de patrimônio.
A defesa, que dá a entender que foram apenas alguns os pagamentos efetuados
dessa forma, não junta documentos e demonstrativos para apontar quais seriam
esses pagamentos e/ou como essa utilização de recursos estaria amparada em
operações da Promove Telecom.
Outro elemento que reforça a conclusão de que a Promove Telecom, por meio de
contas de sua titularidade, seria utilizada para Soebras (com participação de
outras pessoas jurídicas identificadas no fluxo financeiro apresentado no RF) para
ocultar patrimônio, é o fato de que o presidente dessa pessoa jurídica é filho de
Ruy Muniz, Thiago Queiroz Borges Muniz.
Ora, ainda que se admitisse a existência de contratos de mútuos entre essas
empresas (fato que revelaria, combinado com as demais constatações fiscais
arroladas no RF, no mínimo, a condução gerencial unívoca das pessoas jurídicas
arroladas no Anexo 02) para saldar deficiências de caixa para o pagamento de
despesas recorrentes e de natureza estritamente operacional, não é crível que tal
prática fosse adotada nos moldes revelados pela fiscalização apenas por força da
concentração de recursos do Fies como alega a defesa.
A defesa não explica, por exemplo, por que razão as contas bancárias recebiam
recursos e, praticamente, no mesmo dia, esses recursos eram transferidos.
Também não apresenta explicações verossímeis para justificar a razão desses
recursos financeiros acabarem, por exemplo, em conta da Apase (que não possui
empregados e está situada em um estabelecimento em Montes Claros) que
poderia ser movimentada por Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz (filho de Ruy
Muniz) e Cleude Rodrigues da Silva (empregada da Soebras).
Fl. 28096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
71
Portanto, os elementos apresentados pela defesa não possibilitam que suas
alegações possam prosperar e não servem para afastar as conclusões fiscais, não
sendo possível, com base nesses elementos, justificar a confusão patrimonial
relativa à utilização de recursos formalizados como pertencentes a uma pessoa
jurídica (depositadas em conta bancária de sua titularidade) para o pagamento de
despesas e para a realização de depósitos/transferências em favor de outras
pessoas jurídicas, principalmente quando se considera que algumas delas não têm
relação com as atividades que deram origem às receitas que geraram o
recebimento de dinheiro (como é o caso da Apase).
A alegação de que não são verdadeiras as informações fiscais, acerca (a) da
ocorrência de saques em dinheiro a partir de 2014 nas contas da Apase, (b) de
que haveria um desconto de cheque e no mesmo momento seria feito um
pagamento de um débito de obrigação da Soebras ou Única, ou depositado o
valor em conta de empresa ou fundação para pagamento de passivos de outras
instituições para as quais houve assunção de passivo, não pode ser acolhida
porque veio desacompanhada de elementos que justificassem o saque e o
pagamento de obrigação da Soebras, ainda que a título exemplificativo.
Além disso, o fato de haver bloqueio judicial de conta bancária da Soebrás
(operado no sistema Bacenjud conforme Anexo 41 da defesa, documentos não
pagináveis juntados pela defesa à fl. 17.053), assim como, o fato de haver um
acordo trabalhista ocorrido ao final do período considerado na fiscalização,
21/11/2014, corroboram a informação fiscal de que havia execuções judiciais não
satisfeitas pela Soebras e processos que se converteriam em novas execuções no
período fiscalizado. Tais fatos reforçam, ainda, a conclusão fiscal de que o
desenho do fluxo financeiro entre as instituições (diferentes pessoas jurídicas
arroladas no Anexo 02), muito além de representar uma parceria para restaurar e
viabilizar a manutenção de oferta de serviços de ensino e saúde por outras
entidades serviu ao propósito de ocultação de patrimônio e de blindagem
patrimonial.
O depoimento do Sr. Fábio Silvio dos Santos, na Delegacia de Polícia Federal, no
dia 9/9/2016, atesta as informações contidas no relato fiscal acerca do fato dele
ser motoboy que ficava a serviço da Faculdade Kennedy e a serviço da Faculdade
Promove, trabalhando para o “grupo Soebras”.
Esse depoimento, ao contrário do que alega a defesa não se presta a comprovar
que os valores sacados e emitidos contra ele tenham sido utilizados para pagar
compromissos das instituições a quem pertenciam tais contas, mas reforçam a
conclusão fiscal de que ele sacou recursos de contas de pessoas jurídicas
arroladas no Anexo 02 e depositou em contas bancárias de outras pessoas. Nesse
depoimento (documentos não pagináveis juntados pela defesa à fl. 17.053) consta
a informação de que o Sr. Fábio não se recorda em favor de quem foram feitos os
depósitos.
Fl. 28097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
72
Os documentos juntados pela defesa, Anexo 42, documentos não pagináveis
juntados pela defesa à fl. 17.053, no qual consta uma guia de depósito judicial
trabalhista emitida pela Soebras e uma cópia de cheque no mesmo valor da guia
emitida pela CTB - Cia de Telecomunicação do Brasil (Promove Telecom) não se
referem aos cheques considerados pela fiscalização que tiveram o motoboy da
Soebras, Fábio Silvio dos Santos como favorecido.
Aliás, percebe-se que, diferentemente dos demais cheques, esse não foi sacado
nominalmente contra Fábio Silvio dos Santos, não tendo, tais documentos, o
condão de afastar a conclusão fiscal de que, por meio de Fábio Silvio dos Santos,
valores pertencentes a Soebras que transitaram pela conta bancária do Promove
Telecom foram dirigidos a outras pessoas sem lastro negocial que justificasse tal
transferência.
Ora, nesse caso, a defesa, com vistas a afastar a conclusão de que teria havido
favorecimento de pessoas ligadas à direção da Soebras ou a outras empresas do
grupo, poderia ter trazido aos autos elementos para demonstrar a que se referia
cada um dos saques (indicados pela fiscalização no Relatório Fiscal - item 37.7)
relativos aos cheques cujas cópias foram juntadas no Anexo 25.
Contudo, nenhuma das pessoas arroladas como sujeito passivo trouxe qualquer
documento para demonstrar onde cada um dos valores sacados foi aplicado, de
modo a afastar a conclusão fiscal que é compatível com a movimentação
financeira revelada e com o fato de haver utilização de outras pessoas jurídicas
que nada tem a ver com a finalidade da Soebras (como no caso da Apase).
Diante de todas essas constatações, que não foram infirmadas pela defesa, tem-
se que é inequívoca a utilização de movimentações entre contas bancárias de
várias pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02 que não decorreram de negócios,
mas transferências de recursos que reforçam (combinadas com as demais
constatações acerca das relações entre as essas mesmas pessoas jurídicas) que o
procedimento servia à ocultação do patrimônio e à utilização de recursos da
Soebras em favor de outras pessoas, dentre elas, os seus administradores, como
se verá.

Única e Soebras.
Também não há explicação viável, nas peças de impugnação, para o fato de conta
bancária da Única realizar papel de conta “aglutinadora” de recursos financeiros
com outras instituições, efetuando pagamentos e transferência de recursos da
Soebras.
Todas as constatações referidas, notadamente aquelas que evidenciam como os
recursos financeiros circulavam entre as pessoas jurídicas indicadas no RF,
demonstram a utilização da Única e da Apase no fluxo de transferência de
Fl. 28098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
73
recursos financeiros, bem como evidenciam a aquisição de ativos em nome da
Única que serviram para beneficiar terceiros.
Ora, a alegação da defesa de que a Única atuaria como parceira na gestão dos
ativos de várias pessoas jurídicas referidas pela fiscalização, inclusive a autuada,
não se sustenta, até mesmo porque, (a) segundo a defesa ela teria sido
constituída para atender ao disposto na MP no 446/2008, concentrando
atividades assistenciais específicas, mas que com a não conversão em lei, dessa
MP, manteve-se a Única na execução de atividades educacionais em parceria
com a Soebras e, (b) não há qualquer elemento que demonstre a efetividade da
contratação dessa pessoa jurídica para centralizar recursos financeiros.
A respeito da existência de um instrumento de contrato de gestão de ativos
financeiros da Soebras pela Única e dos ativos dessa pela Apase, a defesa afirma
que não é vedada a gestão de ativos financeiros de uma pessoa jurídica por outra.
Observa-se, contudo, que não foi a formalização desses negócios jurídicos que
foram considerados como inexistentes. A fiscalização apontou a ausência de
efetividade relativamente à contratação (prestação efetiva de serviços
necessários aos titulares dos ativos que seriam administrados) e que os objetivos
pretendidos com tal formalização seriam outros (ilícitos).
Embora a defesa traga considerações para demonstrar a necessidade e as
vantagens que o formalizado “convênio de gestão de ativos” apresentavam
relativamente à Soebras, não se vislumbram nos autos (e a defesa não junta),
elementos suficientes para demonstrar a existência de finalidade diversa daquela
identificada pela fiscalização (consistente na criação de receitas formais e
transferências de recursos).
Não foram juntados quaisquer elementos que comprovassem, por exemplo, que
a estrutura organizacional da Única contava, em 2013 e 2014, com trabalhadores
especializados na gestão financeira, ou ainda, que a Única atuasse nesse
segmento oferecendo os mesmos serviços que a Soebras teria contratado (e que
representam a maior fatia de faturamento formal da Única no período fiscalizado)
para outras instituições não ligadas aos ilícitos e situações arroladas no RF (e
discriminadas no Anexo 02).
Também não foram trazidos aos autos, pela defesa, elementos aptos a
demonstrar que a partir de sua criação, a Única passou concentrar, para a
realização do objeto contratual mencionado pelos sujeitos passivos (e nos
instrumentos contratuais de gestão de ativos), uma estrutura física
(equipamentos, espaço físico, softwares) e mão de obra especializada e diferente
das demais pessoas jurídicas a quem prestaria serviços, notadamente da Soebras,
de modo a justificar e embasar a necessidade de sua contratação na gestão dos
ativos, inclusive financeiros, bem como a efetividade da prestação de serviços de
gestão que foram remunerados durante os exercícios sob fiscalização.
Não foi demonstrado, pela defesa, nem mesmo como a Única se organizava para
a gestão desses recursos financeiros da Soebras, parte dos quais seriam
Fl. 28099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
74
transferidos para outras pessoas jurídicas que, segundo a defesa, da mesma
forma que a Soebras, teriam contratado os mesmos tipos de serviços junto a
Única (por exemplo, Funorte, Icesp e Apase). Considerando-se que há uma
comunhão gerencial e de interesses entre a Única e a Soebras, admitida pela
defesa, tem-se que seria possível à defesa apresentar informações que
detalhassem a prestação de serviços.
Não se encontra nos autos (e a defesa não traz) qualquer elemento que
demonstre, por exemplo, a proporcionalidade entre os custos de operação da
Única com o seu faturamento (obtido, principalmente, pelos preços dos serviços
formalizados como prestados à Soebras em decorrência do instrumento
contratual de gestão de ativos, como contido no relatório fiscal e não infirmado
pela defesa).
Tal proporcionalidade seria de se esperar, porque formalmente tal pessoa
jurídica não teria finalidades lucrativas e teria sido contratada por entidades a ela
vinculadas, com administração unívoca, ou seja, haveria nesse caso,
obrigatoriamente, convergência de interesses financeiros no contrato.
Ora, considerando-se que a Soebras se trata de pessoa jurídica que pretende
gozar de imunidade, devendo prestar contas de suas aplicações, não é crível que
não houvesse, à disposição da autuada, ou mesmo da Única (também
impugnante) informações e documentos que demonstrassem a necessidade e a
viabilidade dessa contratação, bem como os resultados e a sua efetividade.
Corrobora, ainda, a conclusão fiscal de que o dito convênio de gestão de ativos
(por meio do qual se autorizava se transferiam os recursos financeiros da Soebras
para a Única e dela para outras empresas) não reflete a realidade, o fato de que,
conforme visto, a Única também formalizou a mesma contratação com a Apase.
A defesa também não traz provas da efetividade da contratação da Apase pela
Única para gestão de parte de ativos financeiros que seriam de sua propriedade.
Não é crível, como visto em relação à Única, que essa pessoa jurídica que,
conforme alega a defesa, teria sido contratada para gerir ativos da Soebras, por
sua vez, também tivesse necessidade de contratar outra pessoa jurídica para gerir
os seus próprios ativos.
Ora, caso a Única tivesse sua estrutura e objeto real voltada para a administração
de recursos financeiros, nada justificaria a formalização de um convênio dela com
a Apase para a administração de seus recursos, sobretudo, porque, conforme
informações do RF, não há elementos que levem a conclusão de que a Apase (e a
defesa não traz aos autos nenhuma comprovação acerca desse fato) tenha
estrutura (não há segurados formalizados) e experiência que lhe conferissem
qualquer distinção mercadológica na movimentação de recursos financeiros/ativos.
A ocorrência, no caso, da formalização concomitante (Soebras contrata Única e
Única contra a Apase) desse tipo de negócio jurídico, fato não infirmado pela
Fl. 28100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
75
defesa, acaba por corroborar a conclusão fiscal de que as receitas relativas a esses
instrumentos contratuais serviram para criar, de modo fraudulento, a aquisição
de recursos financeiros por meio de receitas inexistentes, e para justificar a
transferência desses mesmos recursos da Soebras para essas pessoas jurídicas e
para outras finalidades, dentre as quais, ocultar o patrimônio da Soebras e
adquirir ativos que beneficiam os administradores da autuada.
Dessa feita, considerando-se as informações fiscais atinentes às movimentações
financeiras contidas no relato fiscal, tem-se que deve ser prestigiada a conclusão
fiscal de que os contratos, firmados entre as pessoas jurídicas arroladas como
integrantes desse grupo irregular econômico no Anexo 02, com características
similares, não se fundamentam na efetiva prestação de serviços e que as
remunerações seriam utilizadas para formalizar/justificar a transferência de
recursos da Soebras para outras pessoas, inclusive favorecendo seus
administradores.
Corroboram, ainda, tal conclusão, as informações trazidas pela autuada em sua
defesa que seguem:
a) que as rotinas transacionais de Contas a Pagar e Receber, Departamento
Pessoal, Compras e Contabilidade são centralizadas no Centro de Serviços
Compartilhados (CSC) que mantêm desde 2010 em Brasília para centralizar as
atividades de backoffice das escolas que administra,
b) que Cleide Rodrigues da Silva é funcionária da Faculdade Icesp desde 2006 e
que em 2010 passou a exercer o cargo de Gerente Financeiro no Centro de
Serviços Compartilhados, que ela lidera como gerente financeira uma equipe de
cerca de 15 pessoas que trabalham no mesmo ambiente;
c) que essa equipe realiza pagamentos de todas as escolas gerenciadas pelo CSC
no Brasil e a conciliação bancária e de cartões de crédito, gestão de gateway de
pagamentos, baixa de títulos a receber e a pagar, cuida também da tesouraria,
gerenciando as contas correntes, limites de cheque especial e conta garantida,
aplicações financeiras e seguros.
Mais uma vez, se essa equipe gerencia, por exemplo, pagamentos e aplicações
financeiras das escolas do Brasil, qual o papel de eventual equipe na Única ou na
Apase na gestão dos ativos da Soebras e de outras pessoas jurídicas.
As alegações acerca da formação e da qualificação dos procuradores constituídos
para fazer pagamentos e saque de recursos da Soebras (Ruy Gabriel Queiroz
Borges Muniz e Cleide Rodrigues da Silva), inclusive movimentando as contas da
Apase, não têm o condão de explicar o real motivo das transferências entre as
diversas pessoas jurídicas, os pagamentos de despesas de uma pessoa jurídica
com valores depositados em conta bancária de outra e as operações de saques
que são realizadas, por exemplo, nas contas da Apase e da Única. Essas alegações
também não são suficientes para afastar a conclusão de que houve favorecimento
de administradores da Soebras.
Fl. 28101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
76
Além disso, a defesa não refuta a constatação fiscal de que a autuada, a Única, e a
Ambar foram constituídas e geridas de forma unívoca, admite, ainda, que são os
familiares vinculados à Soebras e pessoas próximas a esses familiares que
administram tais empresas (como contido expressamente na peça de defesa da
autuada).
Todas as circunstâncias arroladas, notadamente, o fluxo de movimentação
financeira, combinada com a ausência de documentos e informações aptos a
fundamentar a efetividade da prestação de serviços de gestão de ativos, pela
Única à Soebras e da Apase para a Única, corroboram a conclusão fiscal de que a
formalização dessa contratação serviu para criar receitas para a Única (como
remuneração pelos serviços prestados) e para Apase, viabilizando a utilização de
recursos financeiros que efetivamente pertenciam à Soebras (portadora de
Cebas), mas que acabaram formalizados como se fossem da Única e da Apase,
para em seguida favorecer administradores e remunerar colaboradores (dando
destinação de recursos da Soebras não compatível com suas finalidades
assistenciais).
Esclareça-se, que ainda que não restasse demonstrada a utilização de ativos
formalizados em nome da Única e da Apase em favorecimento de
administradores da Soebras, como se verá em tópico específico do voto, a
ausência de elementos suficientes a comprovar a realidade negocial subjacente
aos instrumentos contratuais referidos, revela que a aquisição de ativos em nome
da Única, com recursos da Soebras, consubstancia aplicação de parcelas de seu
patrimônio em favor de outra pessoa jurídica.

Desvio de recursos e bens.
Verifica-se que, a partir do item 25 do relatório fiscal, a autoridade tributária
passou a relatar situações que demonstram a ocorrência de emprego de bens e
recursos da autuada em benefício direto e indireto dos administradores/diretores.
O modo como foi viabilizado tal emprego de bens e recursos também acaba por
corroborar a conclusão de que havia uma gestão unívoca das pessoas jurídicas
arroladas no Anexo 02, com a participação de administradores, com o fito de
descumprir os requisitos para fruição da isenção/imunidade, sem que tal fato
fosse constatado pelas autoridades tributárias que deveriam suspender o direito
ao gozo de isenção/imunidade, configurando um grupo econômico irregular de
fato.

Desvio de recursos. Livros digitais adquiridos pela Soebras da Cap-10/Iepo.
Dentre as situações referidas se encontram a formalização de negócio jurídico de
compra pela Soebras de livros digitais da Cap-10 que lhe foram vendidos a essa
última pela Iepo.
Fl. 28102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
77
As situações arroladas a seguir, constantes do RF, demonstram a formalização de
negócios jurídicos, com a participação da Cap-10, da Iepo e de seus
administradores, favorecido em favor da Cap-10, que serviram para transferir
recursos da Soebras, beneficiando, ao fim, ilicitamente, administradores da
autuada e administradores dessas pessoas jurídicas.
Também em relação a este ponto, como em relação aos demais até aqui
tratados, a formalização dos negócios jurídicos, e o modo como se deu o desvio
de recursos da Soebras para o favorecimento de terceiros evidenciam a existência
de um grupo econômico irregular.
Basicamente, conforme relato fiscal, a Cap-10 que é um dos maiores
fornecedores da Soebras (tendo como um de seus sócios é irmão de Ruy Muniz)
vendeu ebooks à Soebras que, por sua vez, foram adquiridos da Iepo Editora Ltda
(CNPJ no 11.247.462/0001-24, sediada em Alfenas - MG, nome fantasia, "On
Cursos").
Acerca dessas vendas, a fiscalização, que realizou uma comparação entre os
valores faturados em 2013 contra a Soebras pela Cap-10 e as notas fiscais em que
a Cap-10 consta como adquirente da Iepo, constatou que essas últimas
representam, nesse ano, menos de 5% dos valores vendidos pela Cap-10.
O demonstrativo elaborado pela fiscalização, no qual se faz a aludida comparação
para o ano de 2013 (entre os valore das notas fiscais de aquisição dos livros
digitais - on line - pela Cap-10 da Iepo e os valores das notas fiscais de venda da
Cap-10 para a Soebras de livros digitais) demonstra que:
a) as diferenças entre o custo de aquisição dos ebook e o preço de venda dos
mesmos são significativas, chegando a uma variação de 1.568%;
b) a Cap-10 revende todos os livros para a Soebras no mesmo dia em que os
adquire da Iepo ou em até três dias;
c) a Cap-10 realizou, sistematicamente, uma compra mensal de livros (edição on
line);
d) em cada operação são vendidas milhares de unidades de um mesmo livro.
Essas operações formalizadas nas notas fiscais eletrônicas, combinadas com
outras constatações, levaram à fiscalização a concluir que a compra pela Soebras
ocorreu com favorecimento indevido da Cap-10 tendo sido pago um preço pelos
e-books muito superior ao de aquisição sem justificativa negocial, com vistas a
destinar recursos financeiros da Soebras para terceiros.
Especificamente, constam como informações que levaram a essa conclusão as
situações e fatos arrolados a seguir que não foram infirmados pela defesa.
1) Todas as nf-e emitidas pela Iepo, no período considerado pela fiscalização, têm
como destinatário a Cap-10. De acordo com demonstrativo elaborado pela
fiscalização item 26.5 do RF, constata-se que, em todos os meses de 2013 houve
emissão de notas fiscais (quase todas com numeração sequencial) contra a
Fl. 28103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
78
Soebras pela Cap-10 e que tais notas se referem à venda de livros digitais (edição
on line). Tal circunstância revela, como concluiu a fiscalização, que o único cliente
da Iepo é a Cap-10 e que a única cliente significativa (em termos de faturamento)
da Cap-10 é a Soebras. A própria Soebras, em sua defesa admite que tem contrato
de exclusividade para aquisição desse material da Cap-10.
2) São sócios da Iepo, Carlos Alberto Martins Vieira, Ramon de Carvalho Cleto,
Ricardo Pereira Prado, Marden Oliveira Bastos, Renato Pimentel e Rômulo
Espinola Vilas Boas, sendo que todos receberam, em 2013, dividendos conforme
Quadro incluído no item 27.3.
3) A Cap-10 e a Iepo Editora tem sócios que são comuns, quais sejam, Ricardo
Pereira Prado e Carlos Alberto Martins Vieira (em 2013 ambos detinham 25% do
capital social da Iepo);
4) Ricardo Pereira Prado e Carlos Alberto Martins Vieira exercem funções na
Soebras, como coordenadores de cursos de pós graduação.
5) A Cap-10 possui domicílio fiscal na Av. José Faria da Rocha, 6202, sala 07, Bairro
Eldorado, Contagem (MG) e o estabelecimento da Soebras que consta como
adquirente nas notas fiscais emitidas pela Cap-10 é de CNPJ no 22.669.915/0081-
01 que fica nesse mesmo endereço, alterando apenas o número da sala (de 07
para sala 04) e no mesmo prédio, está registrado situado o estabelecimento CNPJ
no 10.739.240/0004-09 da Única Educacional - salas 03, 04 e 08.
6)Observa-se, conforme informação obtida em site da internet (que foi trazida ao
relatório fiscal no item 28.2, fl. 349), que no mesmo edifício funciona um centro
administrativo da Funorte (endereço eletrônico http://www.cursospos.com.br/,
acesso em 27/11/2017).
7)A Cap-10 foi objeto de quebra de sigilo bancário, conforme Anexo 24 e 25, fls.
1,152/1.157 (relativo ao período entre 1/1/2012 e 31/3/2015, deferida pelo Juiz
Federal Umberto Paulini, nos autos do processo no 38191-12.2015.4.01.3400 que
tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região).
8)A Cap-10 possui duas contas na agência 3876 do Banco Santander – conta no
130005892 e conta no 130005294 (tendo sido elaborado dois gráficos no item 2.9
do RF que demonstram a quantidade e os valores dos depósitos efetuados nessas
contas, tendo sido desconsiderados os estornos, devoluções, tarifas,
transferências entre contas de mesma titularidade, aplicações e seus resgates).
9)A Cap-10 informou realizar, mensalmente, uma venda de aproximadamente R$
350.000,00 para a Soebras, mas os depósitos bancários não superam R$ 90 mil,
sendo que 97% dos depósitos são inferiores a R$ 10 mil.
10) Os depositantes desses valores são pessoas diversas, evidenciando que se
trata de recebimentos múltiplos do grupo Soebras, não há sequer uma transação
cujo depositante identificado tenha sido a Soebras.
Fl. 28104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
79
11) 50% dos depósitos foram feitos por meio de cheques emitidos por pessoas
variadas - o valor médio dos cheques recebidos é R$ 2.388,27 e 36% foram
efetuados mediante depósitos em dinheiro - o valor médio recebido é R$ 765,64.
12) Não se identificou na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF,
dados declarados por terceiros referentes a pagamentos efetuados à Cap-10 e, no
que se refere às NF-e emitidas pela Cap-10, a Soebras é praticamente o único
cliente.
13) Quase a totalidade dos rendimentos auferidos pelos sócios da Cap-10 é
proveniente da distribuição de lucros dessa empresa, apesar de atuarem, no
período fiscalizado, como coordenadores de pós-graduação da Soebras.
14) Conforme gráfico aposto no item 28.13 do RF (fls 351), as retiradas ("débitos"
na conta corrente) da Cap-10 ocorreram de forma concentrada: o destino dos
recursos debitados nas duas contas bancárias no período abrangido pela quebra
de sigilo, em sua maior parte, coube à distribuição de lucros aos sócios, tendo sido
identificada que a menor parte dos recursos financeiros é a referente ao
pagamento do fornecedor Iepo Editora, tendo sido identificado, também,
pagamentos de R$ 759 mil a Ruy Gabriel Queiroz Muniz, filho de Ruy Muniz, que
não é sócio, nem empregado da Cap-10.
15) Os sócios da Cap-10, com exceção de Ricardo Borges Muniz (irmão de Ruy
Muniz) e de Gabriela Garcia Ruela (que foi representada por seu pai Wagner de
Sousa Ruela no contrato social, também Coordenador de núcleo de pós
graduação da Funorte/Soebras, no período em que era menor de idade) são
coordenadores de núcleos de pós-graduação da Funorte/Soebras, conforme
dados encontrados no endereço eletrônico http://www.cursospos.com.br, acesso
em 29/12/2015 (em procedimentos preparatórios para a instauração da
fiscalização).
16) Ronaldo de Sousa Ruela é pai de Jaqueline Siqueira Ruela (sócia formalizada
da Cap-10) e irmão de Wagner de Sousa Ruela, e, apesar de não constar como
sócio da Cap-10, é gestor nacional da pós-graduação da Funorte/Soebras, de
acordo com vídeo institucional obtido no site https://www.facebook.com/CAPOSFUNORTE2/videos/865773986831805/
(conforme documento no Anexo 26.)
17) Apesar da condição de coordenadores de núcleos de pós-graduação da
Funorte/Soebras não foram identificados vínculos empregatícios no Cadastro
Nacional de Informações Sociais – CNIS para Jaqueline Siqueira Ruela e Carlos
Alberto Vieira.
18) Álvaro Furtado, sócio da Cap-10, possui vínculo empregatício com a Soebras,
mas sua remuneração era aproximadamente R$ 200,00 até maio/2015 e passou
para R$ 4.665,50 a partir de Junho/2015.
19) Ricardo Pereira Prado, sócio da Cap-10, passou a ter vínculo declarado no
CNIS em Novembro/2015 com remuneração de R$ 762,66.
Fl. 28105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
80
20) A Cap-10 consta como doador da campanha de Raquel Muniz para deputada
federal em 2014, tendo repassado R$ 80 mil.
21) de acordo com o perfil, de Gabriela Garcia Ruela (filha de Wagner de Sousa
Ruela)
no
Facebook
(https://www.facebook.com/gabriela.ruela/about?section=yearoverviews&pnref
=about), acesso em 22/3/2016, cópia de tela juntada no relatório fiscal item
30.11, ela indicou, à época, ser estudante universitária cursando Odontologia na
Unifenas em Alfenas (MG).
22)
Ainda de acordo com consulta a site (http://www.universomodelo.com.br/modelo/modelos.php?slug=gabriela_garcia)
, acesso em 22/3/2016, constatou-se que Gabriela Garcia Ruela ela era modelo da
agência Universo Modelo, conforme comprova cópia de tela no item 30.12 do
relatório fiscal.
23) Em relação a Wagner de Sousa Ruela (pai da sócia formal da Cap-10, Gabriela)
apesar de ter sido identificado como gestor do núcleo de pós-graduação da
Soebras em Juiz de Fora (MG), não foram encontrados vínculos empregatícios, em
relação a ele nas GFIP ou nos sistemas informatizados da RFB, mas foram
identificados pagamentos em DIRF efetuados em 2012, 2103 e 2014, tanto pela
Soebras, quanto pela Cap-10, que foram declarados como rendimentos
decorrentes de trabalho assalariado, conforme demonstra o quadro incluído no
item 30.13 do RF.
24) De acordo com a análise da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física -DIRPF relativas aos anos calendário de 2012, 2013 e 2014, Wagner de
Sousa Ruela informou ter auferido rendimentos, que incluem, valores recebidos
por sua filha Gabriela Garcia Ruela (declarada como sua dependente e sócia da
Cap-10), mais de 90% dos rendimentos declarados por ele no período são isentos,
sendo a quase totalidade relativa à distribuição de dividendos da Cap-10.
25) Como se constata pela apreciação dos demonstrativos incluídos nos itens
30.13, 30,14 e 30.15 do RF, os rendimentos auferidos por Wagner de Sousa Ruela
como rendimentos decorrentes do salário não são significativos quando
comparados aos valores que ele recebeu diretamente da Cap-10, ou os que ele
declarou como recebidos por sua dependente Gabriela Sousa Ruela (conforme
constam da sua DIRPF ou das Declarações do Imposto sobre a Renda - DIPJ da
Cap-10). Especificamente os rendimentos salariais mais altos auferido junto à
Soebras, em 2013 e 2014, respectivamente, totalizaram R$ 27.055,48 e R$
39.805,39 enquanto que o rendimentos isentos (auferidos junto à Cap-10)
totalizaram, anualmente mais de R$ 400.000,00.
26) Os dados bancários revelam que a Cap-10 efetuava os depósitos nas contas
de Wagner de Souza Ruela no Banco Itaú – agência 6662/conta 3158 e agência
6662/conta 16283.
Fl. 28106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
81
27) A comparação entre a movimentação financeira de Gabriela Souza Ruela e de
seu pai Wagner de Souza Ruela com o total de rendimentos declarados ao Fisco,
que pode ser identificada no gráfico incluído no RF no item 30.17, revela que o
segundo tem movimentação muito mais significativa e compatível com o
montante dos rendimentos declarados como auferidos pela primeira.
A comparação entre a movimentação financeira de pai e filha com os
rendimentos totais declarados revelam que a movimentação financeira do pai
(Wagner de Sousa Ruela) é incompatível com os rendimentos declarados como
auferidos por ele próprio, mas são compatíveis com os rendimentos auferidos
pela filha (formalizada como sócia da Cap10).
Como concluiu a fiscalização, não é crível que o ocupante de um cargo gerencial
no grupo Soebras Wagner de Sousa Ruela seja financeiramente sustentado com
os rendimentos de sua filha (estudante universitária), sendo mais coerente com a
situação encontrada, a conclusão no sentido de que Wagner de Sousa Ruela
inseriu sua filha Gabriela no quadro societário da Cap-10, enquanto ela ainda era
menor de idade, para reduzir indevidamente a carga tributária incidente sobre
sua remuneração devida pela Soebras, tendo ocorrido um cenário de dupla
interposição fraudulenta: a Cap-10 teria sido interposta para remunerar
empregados da Soebras e Gabriela interposta no quadro societário da Cap-10
para receber a remuneração devida a seu pai, Wagner de Sousa Ruela.
Há, portanto, constatações, não infirmadas pela defesa, que autorizam que se
prestigie a conclusão fiscal de que o vínculo formalizado entre Gabriela Garcia
Ruela (sócia) e a Cap-10, existe, de fato, com seu pai Wagner de Sousa Ruela (que
atua na Soebras).
Em função de todos esses fatos não há como afastar a conclusão fiscal, como
quer a defesa, de que Wagner de Souza Ruela, seja um dos administradores da
Cap-10, que sendo integrante da direção referente a cursos de pós-graduação
oferecidos pela Soebras, valeu-se das condutas e da fraude relatada, de modo a
receber, indevidamente, parte do patrimônio/renda da Soebras, sendo
remunerado sem que fosse formalizada essa remuneração, reduzindo valores de
contribuição a serem pagos (ainda que a Soebras pudesse gozar de isenção no
período) relativos a desconto do segurados, em infração à legislação
previdenciária.
Essas circunstâncias reforçam a conclusão da existência de um grupo econômico
irregular de fato por meio do qual são adotadas condutas ilegais para favorecer,
administradores e pessoas ligadas à fraude.
Ainda acerca dos sócios da Cap-10, há constatações fiscais, também não
infirmadas pela defesa, que também levam à conclusão de que os valores pagos
como dividendos pela Cap-10 a Jaqueline Siqueira Ruela (outra sócia da Cap-10)
na verdade constituam remuneração disfarçada a seu pai, o gestor nacional de
pós graduação do grupo, Ronaldo de Sousa Ruela.
Fl. 28107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
82
Acerca de Ronaldo de Souza Ruela, constatou a fiscalização que:
a) Ronaldo de Sousa Ruela, pai de Jaqueline Siqueira Ruela (uma das sócias
formais da Cap-10) e irmão de Wagner Sousa Ruela, é gestor nacional da pós-
graduação da Funorte/Soebras.
b) Jaqueline Siqueira Ruela que é declara ter recebido, de 2012 a 2014,
aproximadamente sete vezes mais do que o pai, o que não seria compatível
quando se considera que ela exerce, junto à Soebras, a função de coordenadora
de um núcleo de pós-graduação da Soebras, enquanto ele é gestor nacional dos
cursos de pós-graduação.
c) As principais fontes de Renda de Jaqueline Ruela, conforme declarou em sua
DIRP, são os rendimentos isentos e não tributáveis recebidos e referentes a lucros
distribuídos pela Cap-10 (conforme demonstrativo incluído no item 30.21 do RF).
d) No ano de 2013, com 26 anos, Jaqueline Ruela teria recebido
aproximadamente R$ 52 mil mensais para exercer o cargo de diretora de núcleo
de pós-graduação.
e) Pela análise das variações patrimoniais e das demais informações contidas da
DIRPF de Jaqueline Ruela, constatou-se que, apesar de Ronaldo de Sousa Ruela
(gestor nacional de pós-graduação) ser seu superior hierárquico ela além de
receber muito mais que ele, como visto, sustentaria financeiramente seu pai, a
madrasta e duas irmãs (com empréstimos que apresentam valores crescentes de
2008 a 2014) possuindo, ainda, mais R$ 500 mil em espécie.
f) Marina Siqueira Ruela (familiar que teria sido beneficiada com empréstimos de
Jaqueline) declarou ter recebido R$ 350 mil de Jaqueline Siqueira Ruela em 2011 e
o que valor teria sido guardado em espécie, sendo que, naquele ano, a dívida com
a irmã Jaqueline chegou a R$ 540 mil e que, em 2012, Marina informou que pagou
o empréstimo de R$ 540 mil (ao contrário do declarado por Jaqueline que
continuou declarando o empréstimo) e que manteve os R$ 350 mil em espécie.
g) Não há lastro para o pagamento do empréstimo de R$ 540 mil, declarado por
Marina Ruela (resultando em variação patrimonial a descoberto) e o recebimento
do empréstimo em 2011, bem como sua quitação em 2012, também não
encontram correspondência na movimentação financeira de Marina Ruela, que
perfez o montante, respectivamente de R$ 39 mil e R$ 33 mil.
h)Na DIRPF 2014/2013 de Marina, a dívida de R$ 540 mil volta a ser informada,
mas o credor passa a ser outra irmã – Letícia Cezar Ruela, tendo sido declarado
que o valor de dinheiro em espécie foi zerado.
i)A movimentação financeira de Marina, em 2013, foi R$ 103 mil e, apesar da
alteração do credor da dívida na DIRPF de Marina, o crédito correspondente
continuou sendo declarado na DIRPF por Jaqueline e não por Letícia.
j)Letícia Cezar Ruela declarou na DIRPF 2012/2011 ter recebido R$ 350 mil de
Jaqueline a título de empréstimo e ter mantido o montante em espécie.
Fl. 28108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
83
k)Na DIRPF 2013/2012, Letícia Cezar Ruela informou que quitou a dívida de R$
350 mil, que reduziu a disponibilidade em espécie em R$ 110 mil e que emprestou
R$ 120 mil para seu pai Ronaldo de Sousa Ruela, o que gerou variação patrimonial
a descoberto, uma vez que não constavam rendimentos suficientes para quitar a
dívida (declarou R$ 30 mil de rendimentos e sua movimentação financeira atingiu
R$ 33 mil).
l)Na DIRPF 2014/2013 de Letícia Cezar Ruela a dívida reapareceu, mas com
alteração do credor que passou a ser ela própria (o que foi retificado na DIRPF
2015/2014 quando ela declarou que a credora da dívida era sua irmã Jaqueline
Siqueira Ruela), nessa DIRPF também informou que seu pai pagou a dívida de R$
120 mil apesar de sua movimentação financeira ter atingido apenas R$ 8 mil em
2013.
m)Ronaldo de Sousa Ruela declarou não ter quitado a dívida de R$ 120 mil com
sua filha Letícia, além de terem ocorrido outros dois empréstimos de filha para
pai: R$ 20 mil em 2013 e R$ 100 mil em 2014 (estes valores coincidem com
aqueles declarados por Jaqueline como empréstimos a seu pai Ronaldo).
n)A movimentação financeira de Ronaldo Ruela foi R$ 31 mil em 2012, R$ 13 mil
em 2013 e R$ 13 mil em 2014, não comportando os empréstimos declarados,
sendo Fls. 126 que os empréstimos de R$ 120 mil em 2012 e R$ 100 mil em 2014
não refletiram em aumento patrimonial.
o)Na DIRPF 2015/2014, Jaqueline Ruela declarou que adquiriu uma casa em São
Lourenço (MG) por R$ 210 mil financiada junto à Caixa, com uma dívida de R$ 199
mil no fim de 2014, mas no mesmo ano ela também declarou que aumentou suas
disponibilidades em espécie em R$ 80 mil, chegando a R$ 530 mil.
Como concluiu a fiscalização, é notório que um rendimento de R$ 52.000,00 por
mês, em 2013, para o exercício da função de direção de núcleo de pós graduação,
como formalizado em relação à Jaqueline Siqueira Ruela, não é compatível com a
realidade do mercado de trabalho naquele ano, sobretudo quando se considera a
sua idade, 26 anos, o que inviabilizaria, aquisição de experiência de modo a tornar
seu trabalho especialmente qualificado para atividade de pós graduação.
A análise das informações contidas nas DIRF, apresentadas no RF, notadamente
as informações acerca da evolução do patrimônio de Jaqueline Ruela e de
familiares (que teriam sido indicados como beneficiários de seus empréstimos)
corroboram a assertiva de que a situação patrimonial de Jaqueline Ruela e sua
remuneração não reflete a realidade.
Não é crível, como apontado pela fiscalização, que uma pessoa que possui meio
milhão de reais em espécie e mais de um milhão emprestado a parentes compre
uma casa de duzentos mil valendo-se de financiamento bancário.
Por sua vez, tem razão a fiscalização quando aponta que a movimentação
financeira dos familiares de Jaqueline Ruela, na maioria dos anos, não comporta
as supostas transações a título de empréstimo e que o conjunto dessas operações
Fl. 28109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
84
reflete o objetivo de dificultar a identificação do lastro dos recursos financeiros
transferidos da Cap-10 para Jaqueline Siqueira Ruela.
O fato narrado pela fiscalização de que as DIRPF de todos são sempre
transmitidas pelo mesmo computador (mesmo MAC Address conforme quadro
incluído no item 30.36 do RF), no mesmo dia e quase no mesmo minuto, revelam
que elas são elaboradas conjuntamente o que afasta a hipótese de que as
informações prestadas refletirem erro.
As informações relativas às movimentações bancárias de Jaqueline Ruela
contidos nos itens 30.40 a 30.46 do RF, a ocorrência de duas transferências em
2014 para compra de um apartamento, os repasses mensais à família de Ronaldo
de Sousa Ruela, bem como a não quitação dos débitos, corroboram a conclusão
fiscal de que Jaqueline é pessoa interposta que cede suas contas bancárias para
seu pai realizar suas transações financeiras, como recebimento do salário e
pagamento de obrigações junto a terceiros.
Todos esses fatos, considerando-se a relação entre a Iepo, Cap-10 e a Soebras
(referidas a seguir) acabam por autorizar a conclusão fiscal no sentido de que o
estudo do patrimônio declarado por Jaqueline Siqueira Ruela revela interposição
fraudulenta de pessoas jurídicas e pessoas, no qual, os recursos provenientes de
contrato (favorecido com a Soebras) eram convertidos em distribuição de lucros,
depois em empréstimos que nunca eram extintos (alguns foram efetuados há dez
anos) para familiares de sócio da Cap-10, em seguida, os valores eram declarados
como dinheiro mantido em espécie (tudo para ocultar a real destinação dos
recursos formalizados como receitas da Cap-10).
Essas constatações evidenciam que, por meio de negócio jurídico formalizado
com a Cap-10, foram favorecidos com distribuição de parcela do patrimônio,
coordenadores vinculados à Soebras, formalizados diretamente como sócios, ou
através de pessoas a eles ligadas, conforme diagrama contido no item 30.49 do
RF.
A alegação da defesa de que o valores pagos a Cap-10 pela Soebras (que seriam
tão discrepantes dos valores de aquisição dos e-book pagos pela primeira) seriam
referentes a serviços de cooperação técnica na realização dos cursos de pós
graduação, não restou comprovada. Até porque, o fato de sócios da Cap-10
(formalizados e ou representados por interpostas pessoas como identificado no
relato fiscal não infirmado) serem coordenadores dos cursos de pós graduação,
naturalmente, pressupõe que tais pessoas físicas devam dar suporte técnico e
gerencial para a condução dos cursos dessa natureza.
Não foram apresentadas justificativas para que uma pessoa jurídica (a Soebras) se
veja obrigada a contratar e remunerar serviços prestados por outra pessoa
jurídica, que, em tese, já foram contratados em relação aos seus trabalhadores,
pessoas físicas.
Fl. 28110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
85
A defesa não juntou aos autos elementos para comprovar que as notas fiscais
consideradas pela fiscalização, além da compra e venda de e-book também se
refeririam à remuneração por outra contratação, de modo a justificar a diferença
entre os valores das notas fiscais emitidas pela Iepo contra a Cap-10 (notas fiscais
de aquisição) e os valores de notas fiscais emitidas contra a Soebras pela Cap-10
(notas fiscais de venda da Cap-10). E não apresentou nenhum esclarecimento que
permitisse (em atenção à sua alegação de que os valores das notas fiscais
consideradas incluiriam a elaboração de conteúdo de pós graduação, ou ainda, a
implantação de cursos) identificar, por exemplo, qual o instrumento contratual foi
elaborado para amparar a prestação de outros serviços além da revenda de e-
book, ou ainda, qual a parte dos valores contidos nas notas fiscais consideradas
pela fiscalização (que revelam a discrepância entre os preços de aquisição e os
preços de venda) que se referia a esses outros serviços.
Como se vê, não há fundamentos para essas alegações e, em razão disso, por
força do disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e 16, elas não podem
prosperar.
A defesa, apesar de alegar, não apresenta nenhum documento apto a
demonstrar que a Cap-10 era quem elaborava e revisava os conteúdos dos e-book
que eram comercializados de acordo com as notas fiscais da Iepo.
Não há elemento nos autos, que demonstrem a alegação da defesa de que a Cap-
10 entregava o material “praticamente pronto” para que a Iepo efetuasse a
formatação/adaptação para veiculação digital na forma de e-book ou que, depois
de terminada a atividade da Iepo, os e-book eram revisados ou sofriam alguma
adaptação por parte da Cap10.
Portanto, não há justificativa para a discrepância entre o preço de aquisição do
material pela Cap-10 da Iepo e o preço de venda contra a Soebras.
Aliás, a venda da Cap-10 para a Soebras ocorria praticamente na mesma data em
que se dava a aquisição dos e-book pela Cap-10 junto a Iepo, o que reforça a
impossibilidade de realização de qualquer atividade intelectual dos colaboradores
da Cap-10, mesmo após a compra junto a Iepo, de modo a justificar a diferença
entre o custo de aquisição e o preço de venda praticado.
Corroboram a conclusão de negócio favorecido pela Soebras em favor da Cap-10,
com participação da Iepo, o fato dos administradores da Cap-10 e alguns da Iepo
atuarem na coordenação de pós graduação da Soebras e de terem sido eles
(como declarado pela Cap-10 e nas DIRPF das pessoas físicas) beneficiados com
lucros distribuídos (que representaram a maior parte ou, em alguns casos, a única
fonte de renda declarada), surgidos, logicamente, graças à significativa diferença
entre o preço de aquisição e o preço de venda dos e-books e da demanda
garantida nos volumes formalizados.
A defesa também não infirma a constatação fiscal no sentido de que a Iepo tem
dois de seus sócios como sócios da Cap-10, ou que, esses mesmos sócios são
Fl. 28111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
86
coordenadores de pós graduação da Soebras. Tal fato reforça a tese fiscal de que
a contratação para a elaboração do e-book, bem como sua venda sofrem
ingerência direta da Soebras, dispondo os integrantes do quadro societário da
Iepo e da Cap-10, de informações privilegiadas acerca da demanda e dos preços
que poderiam ser praticados, não se tratando de uma contratação entre
empresas autônomas como alega a defesa.
Tal circunstância reforça, ainda, a conclusão fiscal de que os preços são dirigidos
a uma finalidade especifica para dar destinação diversa ao patrimônio da Soebras,
favorecendo terceiros.
Ademais, não é crível que a Soebras, por meio de seus coordenadores de pós
graduação, não pudesse produzir e adquirir diretamente da Iepo, os e-book pelo
preço comercializado junto à Cap-10, notadamente, quando, conforme visto, a
Soebras detinha conhecimentos acerca dos custos de aquisição de seu fornecedor
exclusivo (Cap-10) e da discrepância dos preços praticados e, tendo em vista que,
notoriamente, dispunha, em seus quadros funcionais, de pessoas capacitadas a
revisar e a editar tais conteúdos (inclusive, os próprios responsáveis pela pós
graduação a que se referiam tais cursos, que eram sócios da Iepo e da Cap-10).
A alegação da Soebras de que contratou diretamente a Iepo para o
desenvolvimento em plataforma de Ensino à Distância (EAD) de cursos de
nivelamento de 5 disciplinas do ensino superior e que essa contratação deu-se
fora do âmbito do convênio junto Cap-10 por se tratar de um projeto educacional
totalmente distinto, reforça a ausência de plausibilidade consubstanciada na
decisão da Soebras, que, apesar de poder contratar a aquisição dos e-book
diretamente com a Iepo, teria escolhido pagar um preço maior para a Cap-10.
Também não é crível que a Soebras não buscasse adquirir os direitos autorais,
relativamente aos e-book, para que ela mesma (ainda que com a contratação da
Cap10 ou da Iepo) eliminasse a necessidade de pagar por unidade de e-book, ou
permitindo que contratasse e remunerasse apenas o valor pelas eventuais
atualizações do material (pagando “conteudistas” como costuma acontecer nesse
tipo de produção intelectual), preferindo desembolsar, mensalmente, o custo de
e-book, adquirido por unidade, como se fossem vendidos a uma pessoa física (o
volume de aquisições não alterou o preço pactuado com a Soebras como seria de
se esperar num negócio entre pessoas jurídicas e em tais montantes).
Caso não se considerasse a conclusão fiscal de que há um grupo econômico
irregular, integrado pela Cap-10 e pela Iepo, é inequívoco que haveria, na
transação de aquisição do e-book, um conflito de interesses negociais entre a
Cap-10 e a Soebras, pois os sócios da primeira, em última instância, eram quem
coordenavam cursos para os quais tais ebook serviriam. Esse conflito não é
explicado pela defesa.
O argumento da defesa de que haveria parceria entre a Cap-10 e a Soebras serve,
diante das condições de pagamento e da forma de contratação, para corroborar a
conclusão fiscal de que não há duas pessoas jurídicas autônomas e que houve
Fl. 28112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
87
favorecimento da Cap-10, com transferência de recursos financeiros da Soebras,
remunerando sócios dessas pessoas jurídicas com recursos/patrimônio da
Soebras (dentre os quais um deles é irmão de Ruy Muniz).
Em que pesem as alegações da defesa, não é crível que uma pessoa jurídica (a
Cap-10) que tem em seu quadro societário dois sócios de outra pessoa jurídica
que é sua principal fornecedora (a Iepo), da qual a Cap-10 também seria
dependente (pela natureza do que é adquirido, revenda o material/livros digitais)
para continuar realizando as vendas ao seu principal cliente e fonte de receitas no
período (a Soebras) pudesse conseguir a margem de lucro (diferença entre o
custo de aquisição do material produzido pela Iepo e o preço de venda pago pela
Soebras), sem alinhamento gerencial da Iepo aos interesses da Cap-10 e da
Soebras, sobretudo quando, como visto, dois dos sócios comuns atuam como
coordenadores de pós graduação na Soebras.
Portanto, é inequívoca a participação dos sócios gerentes dessas pessoas jurídicas
na conduta e na condução unívoca na formalização dos negócios com vistas a
permitir a distribuição irregular (do ponto de vista da questão de fruição de
isenção/imunidade tributária) de rendas/patrimônio da autuada, beneficiando,
inclusive, indiretamente, Ruy Muniz, pelo favorecimento de pessoas a ele ligadas.
Corrobora essa conclusão, bem como a ocorrência de fraude arquitetada com a
condução dos gestores da Soebras, o fato de Ronaldo de Sousa Ruela ser, no
período considerado nas autuações, gestor nacional da pós-graduação da
Funorte/Soebras, pai de Jaqueline Siqueira Ruela (sócia formalizada da Cap-10) e
irmão de Wagner de Sousa Ruela.
As constatações fiscais acerca dos valores e dos vínculos de sócios da Cap10 como
segurados vinculados à Soebras não deixam dúvidas, pela representatividade
dessas remunerações sobre os rendimentos auferidos na Cap-10, como
distribuição de dividendos, que contratação foi utilizada para remunerar alguns
trabalhadores de empresas do grupo Soebras, substituindo indevidamente o
pagamento de salário a essas pessoas, pela distribuição de lucros de uma empresa
interposta de forma fraudulenta, com o intuito de reduzir a carga tributária
incidente.
Ao contrário do que alega a defesa, a existência de estabelecimento da Cap-10
com endereço coincidente a estabelecimento administrativo da Soebras e da
Única, não reflete apenas em facilidades para a realização dos negócios e para a
prestação de serviços, mas consideradas as demais informações (dentre as quais
que os sócios da Cap-10 e da Iepo são responsáveis pela pós graduação na
Soebras), demonstra que há verdadeira integração da Cap10 e da Iepo às
atividades da Soebras.
Aliás, o modo constatado para o pagamento que seria relativo à aquisição dos e-
book demonstra integração entre os negócios da Cap-10 e as atividades do grupo
irregular da Soebras, pois, conforme informação fiscal, corroborada pela defesa,
Fl. 28113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
88
os valores de venda faturados contra a Soebras não eram pagos por ela, mas por
outras pessoas do grupo em depósitos nas contas da Cap-10.
Ora, não é crível que a Cap-10 desse quitação de uma obrigação contratual de
outra pessoa jurídica (a Soebras), que a defesa alega ser autônoma, quando o
pagamento relativo a essa obrigação era efetuado por um terceiro. Isso só é
possível, caso se considere que a Cap-10 conhecesse profundamente o negócio
praticado pela Soebras e outras empresas a ela vinculadas e o fluxo financeiro da
contratante (Soebras) e, notoriamente, isso não ocorre numa relação entre
empresas efetivamente autônomas.
Mas não é só, além disso, um dos sócios da Cap-10, Ricardo Muniz, é irmão do
administrador do grupo (fundador da Soebras, Ruy Muniz), fato não contestado
pela defesa. O fato da sua participação não ser majoritária, não afasta a
ocorrência de seu favorecimento resultante da distribuição de lucros (que não são
tributados) gerados com o modelo de remuneração escolhido pela Soebras em
confronto com as vendas da Cap-10.
Portanto, naturalmente, por ser a Soebras entidade que pretende gozar de
isenção/imunidade das contribuições, nem a Cap-10 nem a Iepo, poderiam ser
favorecidas nem com a escolha (na contratação), nem com a diferença
significativa entre o custo de aquisição e preço de venda, sem que houvesse
justificativa razoável, amparada por decisão documentada, que, inclusive, serviria
para ser trazida à defesa de modo a fundamentar suas alegações.
Não foi trazida aos autos, por exemplo, documentação que comprovasse a
ocorrência de tomada de preços/orçamentos, contemporâneas ou anteriores à
época da contratação, para a compra de grandes volumes de e-books, por uma
pessoa jurídica, ou que demonstrasse, no caso, a necessidade de contratar a Cap-
10, pagando os valores solicitados, em detrimento de contratar diretamente a
Iepo e outra pessoa jurídica ou de efetuar as revisões de outra forma.
No presente caso, a presença de irmão de um dos administradores da Soebras no
quadro societário da Cap-10, e de administradores dessa última como sócios da
Cap-10 e coordenadores de pós graduação da Soebras, sendo que alguns deles
são também sócios da Iepo, a integração da Cap-10 no negócio da Soebras e no
fluxo financeiro praticado com a participação de outras empresas do grupo, bem
como as condições de contratação formalizadas referidas pela fiscalização,
acabam por corroborar a conclusão de houve o favorecimento nos preços pagos
com a finalidade de repassar os recursos da Soebras para outras pessoas jurídicas
e físicas, inclusive favorecendo administradores da Soebras.
Dessa feita, ainda que se considerasse que os preços praticados no mercado
fossem similares aos praticados nessa contratação (considerando-se o custo de
um ebook), tem-se que restaria demonstrada essa conclusão fiscal, porque os
preços praticados poderiam ser menores e a Soebras tinha conhecimento disso,
tanto em razão de seus colaboradores conhecerem o preço da Iepo e da Cap-10
Fl. 28114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
89
(sócios de ambas e coordenadores de cursos na Soebras), quanto pelo fato de que
um dos sócios da Cap-10 ser, na época, Ricardo Muniz, irmão de Ruy Muniz.
Como concluiu a fiscalização, tais circunstâncias revelam que a venda é
superfaturada ou fictícia, é que tal conduta foi adotada para viabilizar a retirada
disfarçada de recursos da Soebras e/ou para pagamento de segurados vinculados
à Soebras por meio de interposição e a participação de pessoas jurídicas arroladas
no Anexo 02.

Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz.
Conforme informado no relato fiscal, o filho de Ruy Muniz e Raquel Muniz, Ruy
Gabriel Queiroz Borges Muniz (Ruy Gabriel Muniz), tem domicílio tributário
situado na Rua Coronel Joaquim Costa, 523, Centro – Montes Claros (MG).
Contudo, foram encontradas, pela fiscalização, diversas notas fiscais (NF-e),
emitidas de Abril/2014 até o encerramento da ação fiscal, relativas a compras
realizadas por ele, nas quais foi indicado como endereço, um apartamento em
Brasília na Quadra SQS 312, Bloco I, apto 405, Asa Sul – Brasília (DF).
A fiscalização constatou:
a) que esse apartamento foi adquirido em 2011 pela Única Educacional (de
acordo com a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob;
b) entre os itens discriminados nestas NF-e, há eletrodomésticos, artigos de
vestuário e aparelhos celulares, conforme planilha incluída no relatório fiscal
(item 29.4, fls. 353/357);
c) os únicos vínculos previdenciários encontrados para Ruy Gabriel Muniz em
GFIP/Rais/Caged são com a Soebras e com o Banco do Brasil;
d) desde 1/2/2011, a filial CNPJ no 22.669.915/0059-43 da Soebras no Guará (DF)
declarou que pagou/creditou sua remuneração na condição de empregado;
e) em Dezembro/2015, sua remuneração mensal era R$ 4.590,26;
f) ele foi sócio administrador da Indyugraf Ltda. – ME (uma das empresas do
relacionadas no Anexo 02 no período de 16/3/2006 a 13/5/2009);
g) apesar de não possuir vínculo formal com a Cap-10, Ruy Gabriel recebeu
transferências financeiras dessa pessoa jurídica em quase todos os meses
abrangidos pelo afastamento do sigilo bancário, sendo que o valor médio das
transferências da Cap-10 para Ruy Gabriel Muniz é R$ 24 mil (as contas utilizadas
foram do Banco Santander – no caso da Cap-10, agência 3876 e conta 130005294;
para Ruy Gabriel, agência 4290 e conta 10476821).
Considerando-se que os recursos financeiros da Cap-10 são auferidos com base
em negócios jurídicos formalizados junto à Soebras para transferir recursos dessa
para terceiros, a transferência de recursos para Ruy Gabriel Muniz, filho dos
administradores não formalizados Ruy e Raquel Muniz, demonstra a distribuição
Fl. 28115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
90
de rendas/patrimônio favorecendo indiretamente os dirigentes da entidade
portadora de Cebas.
Ainda que se considerasse que poderiam ter sido celebrados negócios jurídicos
entre a Cap-10 e Ruy Gabriel Muniz, em face de todos os demais fatos
considerados e tendo em vista a vedação legal de distribuição de patrimônio por
entidade em gozo de isenção com favorecimento de administradores (para
permitir a fruição de isenção das contribuições previdenciárias e para terceiros),
seria necessário que se comprovasse, no mínimo, (a) a existência desses negócios,
(b) a objetividade na escolha desse filho como prestador de serviços à Cap-10, (c)
a efetividade dos serviços prestados, bem como, (d) a compatibilidade entre os
valores pagos e os preços de mercado. O que não ocorreu.
Não podem prosperar as alegações da defesa no sentido de que a fiscalização
não teria apresentado prova da realização de transferências da Cap-10 para Ruy
Gabriel Muniz, tendo se limitado a indicar um gráfico no Relatório Fiscal – RF. Isso
porque, como se percebe, com base no RF, a fiscalização, além do gráfico apontou
o banco, a agência, o número da conta bancária (tanto de Ruy Gabriel Muniz
quanto da Cap-10), bem como o período em que essas transferências teriam sido
feitas. Portanto, o próprio Ruy Gabriel Muniz (arrolado como responsável
solidário) e a Cap-10 poderiam, caso tivessem prova do contrário, infirmar essa
informação fiscal, pois se trata de documentação que é de seu domínio.
Ademais, conforme se depreende do Anexo que trata das informações atinentes
ao sigilo fiscal, poderia a defesa, por comodidade, ter solicitado cópia desses
documentos, a qualquer tempo, junto à DRF e não restou sequer comprovado que
ela tenha demonstrado interesse em produzir tal prova, pois não foi comprovada
sequer a tentativa frustrada de obter as cópias desses documentos que, conforme
se depreende do Anexo referido estavam à sua disponibilidade.
Os impugnantes, para fazer prova contrária à informação fiscal, poderiam, por
exemplo, ter apresentado seus extratos bancários do período, de forma a
demonstrar que Ricardo Gabriel Muniz (filho de Ruy Muniz) nunca recebeu as
transferências correspondentes a esses dados bancários (Banco Santander – no
caso da Cap-10, agência 3876 e conta 130005294; para Ruy Gabriel, agência 4290
e conta 10476821). Por sua vez, a Cap-10 poderia ter juntado extratos bancários
relativos à conta mencionada no relatório fiscal para o período de 1/1/2012
/31/3/2015, de modo a refutar as conclusões fiscais.
Ainda contrariando a defesa, constam no RF (por exemplo, item 28.7) a fonte das
informações acerca da movimentação bancária que identificou essas
transferências para Ruy Gabriel (filho de Ricardo Muniz), que são os documentos
obtidos por meio do processo judicial no 38192.12.2015.4.01.3400, que tramita
no Tribunal Regional Federal da 1a Região. Também com base nesse tópico é
possível identificar o período a que se referem as movimentações bancárias
consideradas, qual seja de 1/1/2012 a 31/3/2015 (especificamente o Anexo 24 de
fls 1.152/1.176 contém a decisão e quebra de sigilo bancário).
Fl. 28116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
91
Sendo assim, a ocorrência de pagamentos ao filho de dirigentes do grupo de
pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02, sem lastro negocial comprovado com a
Cap-10, demonstra que foram transferidos recursos da Soebras para a família de
Ruy Muniz e Raquel Muniz mediante um contrato (favorecido) entre ela e a Cap-
10, com a participação da Iepo, o que também consubstancia uma ocorrência de
descumprimento de requisito para o gozo de fruição de isenção.
Tal situação, além disso, reforça a conclusão fiscal de que todas as pessoas
jurídicas arroladas no Anexo 02 integram um grupo econômico de fato de
natureza irregular em função da construção de condutas orientadas, com
participação das pessoas jurídicas e seu administradores, na prática de situações
que resultaram nos ilícitos tributários tratados nos presentes autos.
Desvio de recursos financeiros que favoreceram a família de Ruy Muniz e
Raquel Muniz. Casos específicos da movimentação financeira. Aquisição de
imóvel em Montes Claros.
De acordo com o relato fiscal, Ruy Gabriel Queiroz Muniz declarou na DIRPF
2014/2013 ter adquirido uma casa em Montes Claros por R$ 2 milhões, sendo que
teria pagado, em 22/11/2013, R$ 1 milhão, a título sinal, à Sônia Sezko Campos,
CPF 000.956.496-97. Além disso consta que:
a) Essa casa (com dois pavimentos construída nos lotes no 01 e 04 situados na
quadra 23/B, no Loteamento Jardim Alvorada, Rua Mirabela, 95, Bairro Ibituruna,
Montes Claros - MG) era, no período considerado pela fiscalização, residência de
Ruy Muniz e Raquel Muniz.
b) A origem do valor pago a título de sinal (R$ 1 milhão), de acordo com a DIRPF,
teria sido um empréstimo recebido de seu irmão Thiago Queiroz Borges Muniz
(Thiago Muniz), já a origem da disponibilidade que poderia ser emprestada a Ruy
Gabriel, declarada por Thiago Muniz seria decorrente do recebimento de R$ 2,3
milhões de rendimentos isentos recebidos da Fasi (uma das pessoas jurídicas
“incorporadas” pela Soebras).
c)De acordo com a DIRPF de Thiago Muniz, a quantia de R$ 2,3 milhões somada a
outra de R$ 143 mil foi dividida entre os pais e irmãos, a título de empréstimo no
mesmo (2013): R$ 60.000,00 para o irmão Ruy Gabriel, R$ 205.000,00 para o pai
Ruy Muniz, R$ 594.000,00 para a mãe Raquel Muniz, R$ 55.000,00 para o irmão
Matheus Adriano Queiroz Borges Muniz e mais R$ 1.522.000,00 para o irmão Ruy
Gabriel Queiroz Borges Muniz.
d) Apesar de declarar ter recebido R$ 2,3 milhões, da Fasi, não foi encontrado
registro de movimentação financeira em contas de titularidade de Thiago Queiroz
Borges Muniz. Especificamente a esse respeito, a fiscalização verificou que, em
alteração contratual da Fasi, assinada em 19/9/2013 (e aprovada na Junta
Comercial de Minas Gerais – Jucemg, em 25/11/2013), Thiago Queiroz Muniz
assumiu 99% das quotas do capital social dessa pessoa jurídica, tendo declarado
na DIRPF do mesmo ano que auferiu R$ 2,3 milhões a título de rendimentos
Fl. 28117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
92
isentos provenientes dessa instituição, contudo, as demonstrações contábeis da
Fasi (Anexo 20) mostram que ela acumulou prejuízos em 2011, 2012 e 2013 e não
se encontrou registro de distribuição de lucros.
e) Não há Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI relacionada ao CNPJ da
Fasi, não foram encontradas explicações nos atos constitutivos registrados na
Jucemg e não foi identificada retirada nesse valor nas contas da Fasi.
f) Pela apreciação das contas bancárias de Ruy Gabriel Muniz foi constatado que,
em 2/10/2013, houve uma transferência de R$ 1 milhão de reais de Ruy Gabriel
Muniz (Sicoob Executivo DF, Ag. 4001, Conta 1036386) para Sônia Sezko Campos
(Itaú, Agência 6804, Conta 101969), e que, no mesmo dia, a conta de Ruy Gabriel
Muniz recebeu um depósito em espécie de R$ 1 milhão, e o próprio Ruy Gabriel
Muniz efetuou um saque de R$ 1 milhão na conta 1041894 da Apase no Sicoob
Executivo DF (conta de investimentos do grupo econômico mostrada
anteriormente no tópico tratado acerca do fluxo financeiro identificado nas
movimentações bancárias), resgatando uma aplicação no RDC.
g) A segunda e a terceira parcela (R$ 70 mil, paga em 22/11/2013 e R$ 200 mil,
paga em 26/11/2013) foram transferidas da mesma conta de Ruy Gabriel Muniz
para a filha de Sônia Sezko Campos, Jussara Sezko Campos (Itaú, Ag. 8656, Conta
107078) sendo que, nesses dias, houve depósitos em espécie, nos mesmos
valores na conta de Ruy Gabriel Muniz no Sicoob Executivo DF, e saques em
espécie de valores idênticos na conta 1035045 da Única Educacional no Sicoob
Executivo DF (conta que aglutinava os recursos movimentados pelo grupo e
distribuía quando necessário).
h) Os registros contábeis da Apase e da Única corroboram a conclusão sobre a
origem do capital para compra da casa declarada por Ruy Gabriel Muniz, pois em
2/10/2013, foi registrado, na contabilidade da Apase, um saque de R$ 1 milhão na
conta do Sicoob Executivo DF (rubrica contábil 1.1.1.2.09.002) com contrapartida
de lançamento para extinção de uma obrigação com a Soebras (débito em conta
do passivo não circulante código 2.2.1.2.01.013 denominada “Operações com
Outras Instituições –Soebras”), já os lançamentos contábeis relativos às outras
duas parcelas (R$ 70 mil e R$ 200 mil) foram registradas na contabilidade da
Única como obrigações extintas junto à Soebras (débitos na conta do passivo não
circulante 2.2.1.2.01.006.
Em que pesem as alegações da defesa, a combinação das circunstâncias narradas
evidencia que, recursos oriundos da Soebras que foram transferidos para as
contas da Apase (instituição sem receita operacional declarada, mas que
movimentou milhões de reais nas contas bancárias, conforme relato fiscal não
infirmado pela defesa) e da Única foram transferidas para contas pessoais de Ruy
Gabriel Muniz para que ele efetuasse a aquisição da casa em Montes Claros em
seu nome casa que é, inequivocamente, no período considerado nas autuações,
utilizada pela família de Ruy Muniz e Raquel Muniz, como se verá a seguir.
Fl. 28118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
93
Ora, não há como afastar essa conclusão quando se considera a coincidência
entre as datas de saque, depósito e transferência (bem como do local dessas
movimentações bancárias) e o fato de Ruy Gabriel Muniz ter procuração para
efetuar os saques nas contas bancárias envolvidas nas transações citadas, onde
estão depositados os recursos da Soebras (como, por exemplo, em relação à
Apase).
Além disso, a fonte das disponibilidades indicada como a que teria permitido a
concessão de empréstimo do irmão, em favor de Ruy Gabriel Muniz, para o
pagamento desse sinal na aquisição do imóvel, não tem amparo fático, uma vez
que não há movimentação financeira ou registros contábeis que comprovem as
informações declaradas em DIRPF pelos irmãos Thiago Muniz e Ruy Gabriel
Muniz.
Não é crível que se trate de mera coincidência como quer a defesa, porque não
se está falando de valores coincidentes, mas de operações sincronizadas e
coerentes, num contexto que se ajusta à conclusão fiscal.
Consta ainda, no relato fiscal, que apesar de não ter sido identificada Declaração
de Operação Imobiliária - DOI referente à aquisição em comento, a Receita
Estadual de Minas Gerais apreendeu alguns documentos em um posto de gasolina
em Montes Claros referentes à venda da casa mencionada e elaborou um
relatório de auditoria fiscal do Fisco Estadual (conforme documentos incluídos no
Anexo 30). A fiscalização transcreveu um trecho do relatório de auditoria fiscal
referido que contém as seguintes informações:
Os indícios de crimes contra o patrimônio público, acabaram por ensejar buscas e
apreensões cumpridas pela Polícia Civil na sede da empresa Auto Posto Amanda e
Júlia Ltda. Na ocasião foram apreendidos um “Contrato de Compra e Venda”
datado de 22 de novembro de 2013, um “Contrato de Confissão e Parcelamento
de Dívida com Garantia de Avalistas” datado de 26 de setembro de 2013 e ainda
uma “Nota Promissória” no valor de R$ 1.500.000,00. Cópia dos referidos
documentos são trazidos a este Juízo em anexo.
O Contrato de Compra e Venda refere-se a um imóvel então pertencente a Sônia
Sezko Campos, mãe de Charles Campos Barros Júnior, administrador do Auto
Posto Amanda e Júlia Ltda. Nesse contrato, formalizou-se a compra por Ruy
Gabriel Queiroz Borges Muniz, filho do atual prefeito de Montes Claros, Ruy
Adriano Borges Muniz, de um terreno com área de 1.020 m2 onde encontra-se
edificada uma casa de 712,47 m2, pelo valor de R$ 2.000.000,00. Em sua cláusula
segunda se previa um sinal de R$ 1.000.000,00 a ser pago em 02 de outubro de
2013, por intermédio de depósito em c/c 10196-9, agência 6804 do Banco Itaú, de
titularidade da vendedora. Também previa o contrato, o pagamento de 36 (trinta
e seis) parcelas de R$ 27.777,77 a serem depositadas na mesma conta, mês a
mês, a partir de 22 de dezembro de 2013 até 22 de dezembro de 2016.
A cláusula nona atribuía ao comprador a responsabilidade pelo Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Já a cláusula décima primeira do contrato
Fl. 28119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
94
previa que Ruy Adriano Borges Muniz, atual prefeito de Montes Claros, e sua
esposa Tânia Raquel Queiroz Muniz seriam avalistas do contrato.
No mesmo envelope onde se encontrava o contrato referido acima, havia
também outro documento intitulado “Contrato de Confissão e Parcelamento de
Dívida com Garantia de Avalistas”. Por esse contrato Ruy Adriano Borges Muniz e
sua esposa Tânia Raquel Queiroz Muniz seriam avalistas ainda de seu filho Ruy
Gabriel Queiroz Borges Muniz por outra dívida, cujo objeto não é referido nas
suas cláusulas. Por tal contrato, o devedor e avalistas se comprometiam a pagar
R$ 1.500.000,00 em 22 de novembro de 2016 (mesma data da penúltima
prestação do contrato de Compra e Venda) a Charles Campos Barros Junior, filho
da vendedora do imóvel aqui referida, Sônia Sezko Campos.
A Nota Promissória de R$ 1.500.000 referida no contrato de confissão de dívida
encontra-se assinada por Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz e seu pai Ruy Adriano
Borges Muniz.
Registre-se por primordial o conteúdo da cláusula segunda do contrato de
confissão de dívida que reconhece o débito do devedor com apurada em
novembro de 2013, mesma data do contrato de compra e venda. Além disso, as
testemunhas de ambos os contratos são as mesmas, Leonardo de Andrade e José
Marcos Martins de Freitas, demonstrando, também por isso, o liame entre os
mesmos.
É bastante significativo ainda o conteúdo do parágrafo segundo da “cláusula 4 –
Do Valor e do Pagamento” que expressamente prevê que “o devedor efetuará o
pagamento, pessoal e diretamente, em dinheiro e mediante recibo, à Credora,
excluindo-se deste modo, quaisquer outras formas de pagamento”.
Parece absolutamente certo que Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz com o
conhecimento e aprovação dos seus pais e avalistas Ruy Adriano Borges Muniz e
Tânia Raquel Queiroz Muniz teria comprado o imóvel pelo valor de R$
3.500.000,00 de Sônia Sezko Campos, mas cuidou de formalizar o contrato com o
preço inferior de R$ 2.000.000,00, de modo a ocultar a origem de R$ 1.500.000,00
e reduzir drasticamente a base de cálculo do ITBI, em prejuízo dos cofres públicos
do município de Montes Claros.
De fato, os documentos compartilhados pela Receita Estadual corroboram a
informação da DIRPF de Ruy Gabriel Muniz sobre a aquisição da casa em Montes
Claros em 2013, contudo, evidenciam que o valor de aquisição foi de R$ 3,5
milhões e não os R$ 2 milhões informados na DIRPF e que Ruy Muniz e Raquel
Muniz (administradores e pais de Ruy Gabriel Muniz) tinham conhecimento da
negociação envolvendo a compra do imóvel residencial com recursos da Soebras.
Tal fato corrobora a conclusão fiscal de que eles estavam à frente da
administração do grupo econômico irregular da Soebras, participando
diretamente na destinação de recursos dessa entidade.
Fl. 28120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
95
Utilização da casa formalizada como tendo sido adquirida por Ruy Gabriel Muniz
em Montes Claros.
De acordo com o relato fiscal, seria de conhecimento notório na cidade de
Montes Claros, que a casa adquirida formalmente por Ruy Gabriel Muniz é a
residência de Ruy Muniz, de Raquel Muniz e de seus filhos na cidade. Ainda, de
acordo com o relato fiscal, foram encontradas outras evidências de que esse
imóvel, na época considerada nas atuações, era a residência da família de Ruy e
Raquel Muniz em Montes Claros, conforme segue.
a)Por meio de acesso ao perfil de Facebook do filho de Ruy Muniz, Thiago Queiroz
Borges Muniz, foram encontradas fotos de festas da família (apostas ao RF no
item 38.6) ocorridas na casa.
b)De acordo com informações fiscais incluídas no quadro constante no RF (item
37.8) foram emitidas NF-e, de 2013 a 2015, por algumas empresas, tendo como
destinatários os familiares de Ruy Muniz, seu filho Ruy Gabriel Muniz e sua esposa
Tânia Raquel Muniz e que indicaram a casa da Rua Mirabela (antiga Rua Fernando
Caldeira Brant) como seu endereço de entrega/destinatário. Dentre essas
mercadorias adquiridas, estão bens de uso pessoal (artigos de ótica), kits para
portão eletrônico e eletrodomésticos (lavadora de roupas e um refrigerador)
adquiridos por Tânia Raquel Muniz (Raquel Muniz).
c)Conforme comprova a imagem aposta no RF no item 38.9, a fiscalização
encontrou na edição online do Jornal Gazeta Norte Mineira
(https://www.gazetanortemineira.com.br/noticias/cidade/prefeito-sonega-iptu-
da-sua-propriacasa, acesso em 22/11/2017, Anexo 49), uma notícia que na qual se
informa que a casa da Rua Mirabela referida é residência de Ruy Muniz.
A defesa não infirma essas constatações.
Dessa feita, uma vez que a defesa não trouxe elementos suficientes para afastar a
conclusão fiscal, deve ser prestigiada a assertiva da fiscalização quando aponta a
casa da Rua Mirabela, 95, no Bairro Ibituruna em Montes Claros (MG), adquirida
formalmente pelo filho de Ruy Gabriel Muniz, com recursos que como visto são
da autuada, é um imóvel utilizado como residência da família de Ruy e Raquel
Muniz nessa cidade.
Tal circunstância demonstra que houve distribuição de recursos da Soebras com
favorecimento de administradores que foi viabilizada pelo exercício dessa função
na entidade que se declarava em GFIP como em gozo de isenção no período de
2013/2014.

Compra de aeronaves pela Única com recursos da Soebras. Movimentação
financeira.
Fl. 28121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
96
Foram identificados ainda fatos que levam a conclusão de que houve aquisição
de aeronaves em nome da Única com recursos financeiros da Soebras. A esse
respeito o relato fiscal apontou conforme segue.
a)Em 2013, foi adquirido um jato Embraer EMB-500, pela Única, aquisição
formalizada
pela
NF-e
798828
(chave
de
acesso
35131207689002000189550040007988281447092180) emitida em 23/12/2013
pela Embraer S.A. no valor de R$ 10.666.317,99.
b)O pagamento foi efetuado mediante transferência da Única (Sicoob Executivo
DF, Ag. 4001, conta 1035045) para a Embraer no valor de R$ 9.516.317,99 em
13/12/2013. Essa conta bancária 1035045 Sicoob Executivo (DF) é aquela que
agrega os recursos que circularam nas contas do grupo fiscalizado e que distribui
os recursos quando necessário, ela é também a conta intermediária que transfere
e recebe recursos da conta 1041894 da Apase (conta utilizada para manter e
aplicar o superávit da Soebras).
c)Foi identificado que, em 13/12/2013, a conta 1035045 recebeu um aporte de
R$ 5.832.000,00 da conta 1041894 da Apase no Sicoob Executivo DF e que houve
três depósitos de R$ 1 milhão em espécie.
d)Constam nos registros contábeis da Única, as contrapartidas dos três depósitos
de R$ 1 milhão aumentando obrigações da Única com a Soebras (créditos foram
efetuados na conta do “passivo não circulante” código 2.2.1.2.01.006,
denominada “Operações com Outras Instituições – Soebras”), ou seja, os
depósitos em espécie tiveram origem em recursos da Soebras.
e)As contas da Única (origem da transferência para Embraer) são cedidas para a
Soebras mediante um contrato atípico de administração de recursos financeiros
como visto.
f)Foi adquirido, em nome da Única, um helicóptero Robinson, Modelo R66, da
Power Aviation Importação Ltda., CNPJ 06.315.439/0001-90, tendo sido emitida a
NF-e
em
7/3/2013
(NF-e
n.
51
e
chave
de
acesso
35130306315439000190550010000000511000086953)
no
valor
de
R$
2.201.980,80.
g)Em relação ao pagamento dessa aquisição constatou-se que há uma
transferência de R$ 1.976.860,80 da conta 1035045 da Única no Sicoob Executivo
DF (conta aglutinadora e distribuidora do grupo) para a Power Aviation em
5/3/2013, sendo que no mesmo dia, foi efetuado um resgate de R$ 1 milhão de
aplicação RDC na conta 1041894 da Apase no Sicoob Executivo DF (conta de
investimento do grupo) e uma transferência de R$ 1 milhão para a conta 1035045
da Única. Essa conta recebeu ainda, em 5/3/2013, uma transferência de R$
947.193,96 da conta 1042998 da Funorte no Sicoob Executivo DF (que também foi
uma conta utilizada na ocultação da origem dos recursos movimentados pelo
grupo, que funcionava como uma conta de passagem que recebe os recursos do
Fl. 28122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
97
Fies pagos nas contas da Funorte na CEF e os transfere para as contas 1035045 da
Única e 1041894 da Apase no Sicoob Executivo DF).
h)Os valores do Fies depositados nas contas da Funorte são contabilizados como
receitas da Soebras e a Funorte, na época, não tinha capacidade operacional, pois
seus trabalhadores foram transferidos para a Soebras.
i)A Única não possuía Cebas por ocasião da ocorrência dos fatos geradores e dos
fatos narrados.
Essas constatações, não infirmadas pela defesa, fundamentam as conclusões
fiscais de que bens adquiridos pela Única, de fato, foram pagos com valores da
Soebras, associação sem fins lucrativos e detentora de Cebas, com a passagem
dos recursos por contas bancárias de várias pessoas jurídicas do grupo econômico
irregular (por exemplo, Apase, Única, Funorte).

Utilização de aeronaves adquiridas pela Única com recursos financeiros da
Soebras pela família de Ruy Muniz.
Consta no relato fiscal que a Única (que não possui Cebas e adquiriu aeronaves
com recursos financeiros transferidos pela Soebras), descritos o quadro incluído
no item 39.1 do RF.
A fiscalização concluiu que a família de Ruy Muniz se valeu em benefício pessoal
da utilização dessas aeronaves em função das constatações que seguem.
a)O cônjuge de Ruy Muniz, Raquel Muniz, identificada como uma das pessoas a
frente do grupo irregular, foi eleita deputada federal em 2014 e durante a
campanha utilizou as aeronaves para visitar diversas localidades, conforme
comprova o vídeo contido no youtube na internet referido no Anexo 05 que
mostra o uso do helicóptero em sua campanha política. Nesse vídeo é possível vê-
la saindo de um helicóptero R66, prefixo PRHHG.
b)Foi encontrada uma notícia na internet (site http://claudiopaguiar.blogspot.com.br/2014/07/ate-o-helicoptero-da-soebras-
esta.html, acesso em 22/11/2017 - Anexo 50) que também demonstra a utilização
do helicóptero do grupo econômico pela candidata a deputada federal.
c)As aeronaves teriam sido utilizadas pela família para atividades de lazer.
Especificamente, fotos publicadas no perfil de um dos filhos de Ruy Muniz no
Facebook (https://www.facebook.com/munizmatheus?ref=ts&fref=ts), acesso em
5/2/2015) mostram a família viajando para um jogo da Copa do Mundo de 2014
em Brasília, sendo que a matrícula do jato Embraer, PRTDM, pode ser vista ao
fundo na foto incluída no RF item 39.5 (fl. 412)
A fiscalização apontou ainda outra notícia de utilização de aeronaves
formalmente adquiridas pela Única no item 39.6.
Fl. 28123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
98
Consta no RF que, após solicitar e analisar os planos de vôo das três aeronaves ao
Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DCEA (conforme informações
contidas no Anexo 34 que traz as informações apresentadas pelo DCEA e no
Anexo 35 que se refere ao Manual de Preenchimento de Plano de Vôo), a
fiscalização constatou, ao comparar tais informações com informações em redes
sociais/sites de internet, que Ruy Muniz e seus familiares viajaram, nos mesmos
dias, para os mesmos locais de origem/destino das aeronaves indicados pelo
DCEA.
De fato, as informações publicadas por Ruy e Raquel Muniz nas redes sociais
quando comparadas às informações dos planos de vôo são compatíveis com a
utilização das aeronaves em comento em 06/2014, 08/2014 e 02/2015, em
viagens de Montes Claros para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Belo
Horizonte e para Brasília, pelo casal Muniz, ou de Raquel Muniz (tudo conforme
imagens e documentos reproduzidos no RF no item 39.9 de fls. 413/ 424).
Conforme consta, na defesa, em depoimento, um dos pilotos que disse trabalhar
no grupo “Única Soebras” (fls. 18.091/18.092), o Sr. José Walter de Almeida
Tenório, atestou: a) que no avião têm sido realizados pouquíssimos voos, tendo
sido realizado mais voos com o helicóptero, via de regra, com destinos às cidades
de Janauba (MG), Januária (MG) e Pirapora (MG), onde o grupo Única Soebras
possui unidade, b) que Raquel e Ruy Muniz “também utilizam do helicóptero com
certa constância, para os mesmos destinos, acompanhando os diretores, porém
em menor frequência” .
Por sua vez, consta no depoimento do piloto Gabriel Senger Petroni, que disse
prestar serviços como piloto profissional para o “grupo Única Soebras” e que
trabalha pilotando uma aeronave jato modelo Embraer Phenom 100 com o
prefixo PR-TDM:
[...] Que a maior incidência de viagens realizadas por meio da citada aeronave é
para as cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e
Brasília (DF); Que toda a diretoria, bem como funcionários do grupo Única
Soebras utilizam a aeronave; Que o depoente não sabe precisar quem mais se
utiliza da aeronave [...] Que perguntado ao depoente se a Deputada Federal Tânia
Raquel de Queiroz Muniz e o prefeito afastado de Montes Claros(MG) Ruy
Adriano Borges Muniz já voaram na aeronave acima citada, o mesmo respondeu
que sim; Que Ruy Adriano Borges Muniz e Tânia Raquel de Queiroz Muniz
estiveram em vôos destinados à Belo Horizonte(MG), São Paulo (S), rio de janeiro
(RJ) e Brasília (DF).
Ora, ao contrário do que entende a defesa, os depoimentos dos pilotos acostados
por ela, não têm o condão de levar à conclusão de que as aeronaves adquiridas
pela Única serviram apenas aos interesses institucionais da Soebras, não tendo
sido utilizadas pela família de Ruy Muniz em benefício próprio.
Como é possível perceber, os depoimentos corroboram a conclusão de que Ruy e
Raquel Muniz, atuavam como dirigentes do grupo, acompanhando as viagens de
Fl. 28124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
99
outros diretores em cidades que tinham estabelecimentos . O que, mais uma vez,
evidencia o caráter contínuo da gestão de Ruy e Raquel Muniz que foi identificado
pela fiscalização no levantamento de circunstâncias e fatos anteriores a
2013/2014, mas que se estenderam durante esse período (indo além dele).
Contudo, ainda que se considere esse fato (de que os administradores do grupo
estavam realizando viagens para administrá-lo), as informações dos pilotos,
notadamente no sentido de que Ruy e Raquel Muniz usavam com freqüência o
helicóptero e de que iam em viagem no Embraer Phenom, para cidades de Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, por serem compatíveis com as
informações prestadas em redes sociais pela própria família de Ruy Muniz acabam
por corroborar as conclusões fiscais acerca da utilização pessoal das aeronaves da
Única, adquiridas com recursos da Soebras, pelos administradores Ruy e Raquel
Muniz e seus familiares.
Em que pese o entendimento da defesa, o uso pessoal de aeronaves
pertencentes formalmente à Única, por pessoas físicas da família de Ruy Muniz,
constitui distribuição de parcela do patrimônio em favor dos seus
administradores, uma vez que as aeronaves não podem voar sem custos de
manutenção, combustível e pagamento de piloto. Além disso, o uso de aeronaves,
que, em última instância (conforme conclusão fiscal não infirmada pela defesa)
foram adquiridas com recursos da Soebras (entidade que se declarava como
isenta), em favor de Ruy Muniz, de Raquel Muniz e de seus familiares, configura
concessão de vantagem direta e indireta aos administradores da Soebras
viabilizada apenas em razão do exercício dessa condição na autuada.

Aquisição de apartamento em Brasília pela Única Educacional.
Aplicação de recursos da Soebras. Utilização de imóvel pela família Muniz.
Ainda acerca de destinação de recursos da Soebras para beneficiar terceiras
pessoas (pertencentes à família dos administradores), consta no RF que a Única
Educacional adquiriu um apartamento de alto padrão em Brasília (DF).
Especificamente:
a)Foi identificada, por meio da Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - Dimob, uma operação relativa à compra desse apartamento, situado
na quadra residencial SQS 312 da Asa Sul em Brasília (DF), pelo valor de R$
2.922.000,00 (Anexo 31).
b)Não foi encontrada DOI referente a essa transação e, por ocasião da autuação,
ainda não havia, na matrícula do imóvel, averbação relativa à venda para a Única
(Anexo 32), entretanto constatou-se que a Única contabilizou o apartamento em
seu ativo imobilizado até o dia 31/5/2013.
c)Em 31/5/2013 há um registro contábil, na contabilidade da Única, referente à
venda desse apartamento (por R$ 2.941.130,30), mas a contrapartida do
Fl. 28125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
100
lançamento contábil é a conta caixa (portanto, o apartamento teria sido pago em
dinheiro e não por meio de depósito/transferência em conta bancária), o histórico
contábil não informa quem foi o comprador do apartamento.
d) Após analisar as NF-e emitidas em 2015, nas quais os destinatários são Ruy
Muniz, seu cônjuge ou seus filhos, em algumas dessas notas emitidas após a data
da contabilização de venda do apartamento, verificou-se que Ruy Gabriel Queiroz
Borges Muniz indicou como seu endereço/destinatário da compra aquele do
apartamento referido.
e)Algumas das aquisições revelaram que Ruy Gabriel Muniz estava mobiliando
esse apartamento, pois estava adquirindo sofá cama, estofados, sofá, fritadeira,
além de demonstrarem a utilização do imóvel por ele, pela aquisição de mouse,
cartucho de tinta, peças de vestuário que eram entregues nesse local.
f)Raquel Muniz, cônjuge de Ruy Muniz e mãe de Ruy Gabriel Muniz (que então
era deputada federal atuando, portanto, em Brasília) também indicou esse
endereço em uma nota fiscal para aquisição de um smart card e-CPF e uma leitora
USB em 25/5/2015.
As alegações da defesa no sentido de que o apartamento utilizado por Ruy Gabriel
Muniz em Brasília teria sido adquirido pela Única para os objetivos sociais
estatutários da entidade, como residência dos executivos Ruy Gabriel Muniz,
Thiago Muniz e Elaine Fagundes e que essa aquisição foi realizada com vistas à
redução de custos porque eles teriam se deslocado para Brasília para trabalhar no
Icesp e no Centro de Serviços Compartilhados (unidade que seria responsável pela
movimentação financeira, aplicação de recursos e pagamentos, saques, aplicações
financeiras, contas a receber e a pagar) não explicam porque a sua utilização se
deu após a venda pela Única desse imóvel.
Além disso, a defesa não junta elementos para infirmar as constatações fiscais
acerca da venda e da utilização pessoal do apartamento por Ruy Gabriel Muniz e
por sua mãe. Como visto, o valor de aquisição junto à Única foi pago em dinheiro
e não há identificação do comprador, sendo assim, dada a inequívoca utilização
do apartamento por Ruy Gabriel Muniz e por Raquel Muniz após a venda do
imóvel pela Única, não se pode afastar a conclusão fiscal de que o apartamento é
utilizado pessoalmente pela família de Ruy e Raquel Muniz em Brasília sem
qualquer relação com funções que eventualmente os membros da família
exerçam nas atividades das pessoas jurídicas arroladas no Anexo 02.
Essas situações não infirmadas pela defesa corroboram a conclusão fiscal no
sentido de que a Única adquiriu imóveis (valendo-se de recursos transferidos
irregularmente da Soebras, como visto) para adquirir imóvel em 2013, que em
2015 estava na posse da família Muniz, o que revela a utilização de
recursos/patrimônio da Soebras, com a interposição irregular de outras pessoas
do grupo econômico, para favorecer administradores, direta e indiretamente,
com a distribuição de parcela do patrimônio da entidade portadora de Cebas.
Fl. 28126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
101

Aquisição de automóveis. Favorecimento direto e indireto da família Muniz com
parcela do patrimônio da Soebras.
Conforme a fiscalização, além do exposto, foram identificadas, como seguem,
situações que revelam a aquisição de veículos em favor de integrantes da família
de Ruy e Raque Muniz.
a)Em 22/7/2013, a conta 1211323 da Única, no Bradesco, agência 0484, recebeu
uma transferência de R$ 127.299,43 da conta 1035045 da Única no Sicoob
Executivo DF (conta aglutinadora e distribuidora do grupo como visto) e, no
mesmo dia, houve uma transferência de R$ 127.720,00 da conta da Única no
Bradesco para a concessionária Euroville Veículos e Peças Ltda., CNPJ no
00.416.863/0001-44, sediada em Belo Horizonte.
b)No dia seguinte, a concessionária emitiu NF-e (a chave de acesso da NF-e é
3113070041863000497550010000046171000046174) para David Queiroz Borges
Muniz (filho de Raquel Muniz) referente à aquisição de um Cooper S Bayswater
por R$ 125.480,00 ;
c)Também há notas emitidas, em 26/7/2013, pela mesma concessionária para
David Muniz referentes a compras de acessórios veiculares que totalizam R$
1.046,08.
d)Por meio de consulta ao Renavam, em 20/6/2016, o veículo de placa OQK2121
continuava sob a propriedade de David Q. B. Muniz.
e)Em 4/3/2013, a concessionária Montes Claros Veículos e Peças Ltda., CNPJ no
22.677.264/0001-17,
emitiu
uma
NF-e
(chave
de
acesso
31130322677264000117550110001349581556695740) para outro filho de Raquel
Muniz – Matheus Adriano Queiros Borges Muniz
f) O veículo adquirido por Matheus Muniz foi um Tiguan TSI no valor de R$
115.000,00 e constatou-se que tal valor foi transferido da conta de Ruy Gabriel
Queiroz Muniz no Santander (agência 4290, conta 10476821) para a conta da
concessionária (Banco do Brasil, agência 0104, conta 20494) no dia da emissão da
NF-e, sendo que essa conta de Ruy Gabriel Muniz é a mesma que recebe
transferências periódicas da Cap-10.
g)Consulta ao Renavam em 20/6/2016 revelou que Matheus Adriano Q. B. Muniz
ainda era o proprietário do automóvel.
h) Em 23/10/2013, a Calmac DF Veículos Ltda., CNPJ no 09.212.725/0001-18,
emitiu NF-e no valor de R$ 194.000,00 para Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz (a
chave de acesso da NF-e é 53131009212725000118550010000184111000184113)
referende à venda de um Evoque Prestige 5D, sendo que o pagamento foi
efetuado por transferência da conta de Ruy Gabriel no Sicoob Executivo DF
(agência 4001, conta 1036386) para a conta da concessionária no Bradesco
(agência 3391, conta 787000).
Fl. 28127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
102
I)No dia seguinte, em 24/10/2013, constatou-se que a origem dos recursos
transferidos foi um depósito em dinheiro no mesmo dia na conta de Ruy Gabriel
Muniz no Sicoob Executivo DF, realizado por Cleude Rodrigues da Silva
(empregada da Soebras), nesse dia, houve ainda, um saque de R$ 194.000,00 na
conta 1035045 da Única Educacional no Sicoob Executivo DF.
J)No dia 24/10/2013, constatou-se que essa conta da Única Educacional recebeu
uma transferência de R$ 200.000,00 da conta 1041894 da Apase no Sicoob
Executivo DF (que podia ser movimentada também por Cleude Rodrigues da Silva,
empregada da Soebras).
k) Segundo consulta ao Renavam em 20/6/2016, Ruy Gabriel Muniz, na época da
autuação, ainda era o proprietário da Evoque placa OVM8333.
Esses fatos, não infirmados pela defesa, levam à conclusão de que os recursos da
Soebras, transferidos para a Única e para a Apase, com o intuito de ocultar sua
origem e blindar o patrimônio do grupo investigado, bem como dissimular o
emprego de recursos da Soebras em favor de terceiros (para não perder a
condição de gozo de isenção tributária), foram utilizados para aquisição de bens
para a família de Ruy e Raquel Muniz.
Em que pesem as alegações da defesa em relação à aquisição de veículos com
recursos sacados de contas da Única e da Apase para os filhos de Raquel e Ruy
Muniz, tem-se que elas não podem prosperar pelas razões que seguem.
Além da defesa não ter trazido prova para demonstrar que as movimentações e
negócios jurídicos anteriormente tratados não ocorreram, importa considerar,
que não foi apenas a similitude de valores sacados de contas da Apase e da Única
(que como visto, recebia recursos da Soebras e para a qual eram formalizados
encaixes a título de receita oriunda de contrato com a Soebras para o qual não foi
demonstrada a efetividade da prestação) que serviram para a conclusão fiscal de
que essas aquisições foram efetuadas com recursos da Soebras.
Constata-se que a conclusão fiscal se deu, também, em razão da sequência dos
eventos (transações) descritos, combinada com a possibilidade de movimentação
dessas contas em favor desses mesmos membros da família de Ruy e Raquel
Muniz e com o fluxo dos ingressos financeiros tratados no RF.
A defesa afirma que poderiam ser identificados diversos valores de transações
nas contas bancárias apontadas pela fiscalização que teriam ocorrido no mesmo
dia com similaridade com os pagamentos efetuados e que poderia justificar cada
uma das operações referidas pela fiscalização, ou ainda que seria possível apontar
e comprovar a destinação dos saques (porque teriam sido eles contabilizados).
Contudo, apesar dessas alegações, ela não as fundamenta, não indica quais
seriam as transações financeiras que teriam uma sequência, valores coincidentes
ou similares com aqueles considerados pela fiscalização, e não traz documentos
que demonstrem a destinação dos saques arrolados pela fiscalização, que
resultaram na aquisição dos veículos.
Fl. 28128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
103
Sendo assim, conforme o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e 16,
que determina que a peça de defesa deve trazer elementos que fundamentem as
alegações nela contidas, e em face de todas as evidências e da coerência entre os
fatos provados pela fiscalização, deve ser prestigiada a sua conclusão acerca da
destinação de recursos da Soebras para aquisição de veículos para filhos de
administradores/administradores da autuada.
Além disso, em função do exposto e da existência de contratação favorecida
relativamente aos valores pagos pela Soebras à Cap-10, tem-se que deve ser
prestigiada a conclusão fiscal de que recursos desviados mediante a contratação
irregular junto a Cap-10 na venda de livros digitais também foram utilizados para
compra de um veículo de um dos membros da família de Ruy e Raquel Muniz

Conclusão descumprimento de requisito previsto no CTN, artigo 14, inciso I e na
Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso I e responsabilização em razão de grupo
econômico irregular de fato.
Portanto, além de todos os fatos, não infirmados pela defesa, revelarem a
existência de um grupo econômico irregular de fato constituído pelas pessoas
arroladas no Anexo 02 (que devem responder solidariamente, por força do que
determina o disposto no CTN, artigo 124), tem-se que restou demonstrado o
descumprimento de requisito para fruição de isenção/imunidade previsto no CTN,
artigo 14, inciso I, bem como o previsto na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso I.
Vê-se que não pode prosperar a alegação de que a fiscalização não comprovou
nos autos a ocorrência de descumprimento de requisito previsto na legislação
para fruição de isenção/imunidade.

Existência de grupo econômico de fato Irregular. Responsabilização das pessoas
jurídicas e físicas.
Por todo exposto, junto com as condutas e infrações tributárias identificadas, se
revela a existência de um grupo econômico irregular de fato.
Observa-se, pela leitura do relatório fiscal, que, justamente, nos termos conteúdo
do Parecer Normativo citado, em função dos créditos tributários estarem
relacionados a condutas que pretenderam reduzir ilicitamente os tributos a serem
exigidos pela Fazenda Pública por meio da utilização de grupo econômico de fato
e irregular, que a fiscalização, em atenção aos Princípios Constitucionais da
Capacidade Contributiva, buscando viabilizar a garantia do crédito tributário não
satisfeito ilicitamente com a participação dos integrantes do referido grupo,
identificou os responsáveis solidários junto ao contribuinte.
A fiscalização discriminou no Anexo 03 (fls. 457/465) os sócios e administradores
de todas as empresas do grupo identificadas no Anexo 02 (fl. 456), sendo que
Fl. 28129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
104
naquele Anexo pode ser observada a relação entre as pessoas físicas e as pessoas
jurídicas arroladas como integrantes do grupo econômico irregular.
De fato, como alega a defesa, não há vedação legal para a participação de
familiares ou colaboradores no corpo de associados ou no corpo diretivo de uma
associação portadora de Cebas e, também, não há proibição para que uma pessoa
física participe das atividades de mais de uma associação. Tem ainda razão a
defesa, quando alega que a participação de pessoas no quadro de associados de
mais de uma entidade, por si só, não configura a formação de um grupo
econômico.
Contudo, no caso concreto sob análise, conforme se depreende da leitura do
Relatório Fiscal – RF e considerando-se o que foi até aqui exposto, essas
circunstâncias quando são analisadas conjuntamente com outros fatos arrolados
pela fiscalização (por exemplo, os atinentes à transferência de recursos
financeiros, a identificação das pessoas que ao final são favorecidas com
aplicações de alguns desses recursos, bem como, a criação de estabelecimentos
em locais e endereços que são correspondentes a estabelecimentos de outras
pessoas jurídicas, com transferência dos segurados dessas pessoas para a
autuada, portadora de Cebas) vão corroborar as conclusões fiscais acerca da
existência do grupo econômico irregular de fato.
Portanto, não basta a apresentação, pela defesa, de alegações atinentes a cada
uma das situações trazidas pela fiscalização para que sejam afastadas as
conclusões fiscais, se essas alegações e os elementos que a fundamentam não são
suficientes para desconfigurar a ocorrência dos ilícitos tributários resultantes de
adoção de práticas, com a necessária participação de pessoas (físicas e jurídicas)
que revelam uma direção unívoca com intuito de auferir benefício tributário
(reduzindo ou não declarando tributos) ou de evitar a recuperação dos valores
devidos à previdência social e a outras entidades e fundos.
Passa-se a seguir à apreciação de algumas alegações da defesa contra fatos que
levaram à conclusão de que pessoas jurídicas, inclusive, fundações, associações e
cooperativas foram identificadas no contexto de um grupo econômico irregular.

Grupo econômico irregular de fato. Contrato de cessão de uso sobre bens
móveis e imóveis e de gerenciamento de cursos e contratos de trespasse.
Acompanhamento das fundações pelo Ministério Público. Inclusão no grupo
irregular de fato de cooperativas e fundações.
O fato de ter sido formalizado um contrato de cessão de uso sobre bens móveis e
imóveis e de gerenciamento de cursos entre fundações e pessoas jurídicas
vinculadas a Soebras, e dessas atividades serem acompanhadas pelo Ministério
Público diante dos fatos arrolado não exclui a utilização e participação dessas
pessoas jurídicas, assim como ocorrido com associações e cooperativas, em ilícitos
Fl. 28130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
105
tributários que analisados conjuntamente demonstram a existência de um grupo
econômico irregular de fato.
Ora, depreende-se das informações prestadas pela defesa que a pactuação e
expansão das atividades da Soebras por meio de contratos formalizados como de
“Trespasse” e de “arrendamento/gerenciamento” se deu, por parte das entidades
que com ela pactuaram, em face de dificuldades financeiras vividas por essas
últimas. Portanto, é inequívoco que a formalização de empregados como
dependentes da Soebras (que se postava e se declarava como em gozo de
isenção) foi um dos fatores, senão o único fator, para a ocorrência das
contratações referidas.
Esse fato, combinado com o fluxo financeiro que foi revelado que permitiu a
destinação de patrimônio da entidade em gozo de isenção em favor de terceiros
(inclusive seus administradores e familiares desses administradores), leva a
conclusão de que, mesmo as fundações, com participação de seus
administradores, devem ser incluídas como integrantes do grupo econômico
irregular de fato.
Mais uma vez, no presente caso, a movimentação de recursos financeiros de uma
pessoa jurídica para outra num fluxo financeiro sem amparo em negócios jurídicos
específicos, bem como a utilização de contas bancárias de uma entidade (inclusive
cooperativas, fundações e associações) com personalidade jurídica própria, para
pagamentos de despesas de outras pessoas jurídicas (uma vez que a defesa não
traz elementos suficiente para explicar a utilização e transferência de recursos
financeiros depositados na conta de uma pessoa jurídica para a outra), em
consonância com as práticas adotadas que culminaram na aplicação do
patrimônio de entidade que se declarava como em gozo de isenção de
contribuições, revelam que mesmo fundações, cooperativas e associações foram
necessárias (com o envolvimento de seus administradores) na execução de
condutas que culminaram em ilícitos tributários que visavam a garantir a fruição
do direito à isenção, perante as autoridades tributárias, mesmo com
descumprimento, na prática, de requisitos para essa fruição (dentre os quais o
favorecimento de administradores com destinação de recursos a eles e seus
familiares).
A defesa alega que os bens (por exemplo, os imóveis e equipamentos) das
pessoas jurídicas que tem seus trabalhadores formalizados como se fossem da
Soebras (que se declarava em gozo de isenção) pertencem a ela após á
formalização do aludido contrato de “trespasse”, mas não comprova porque esses
mesmos ativos não são transferidos para ela e permanecem formalizados como se
pertencessem às pessoas jurídicas (outras instituições de ensino) que seriam
então de acordo com o instrumento contratual as “trespassantes”.
Nesse ponto, a defesa se limita a alegar sem juntar elementos que comprovem a
impossibilidade de registro desses bens em seu nome no momento da realização
do negócio jurídico que foi aventado “trespasse” ou mesmo em momento
Fl. 28131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
106
posterior, ainda que após o período considerado como de ocorrência do fato
gerador.
Em função de outras circunstâncias que evidenciaram a ocorrência de blindagem
patrimonial, tem-se ser mais razoável concluir que a ausência de formalização
desses bens em nome da Soebras, mantendo-os em nome das pessoas jurídicas
que repassaram a clientela/fonte de receitas resulta também da intenção de
dificultar a recuperação de créditos tributários.
Mas não é só isso.
A utilização de recursos financeiros que transitaram pelas contas bancárias de
titularidade dessas pessoas jurídicas (que continuaram a existir), mesmo após a
ocorrência da “incorporação” dos ativos e passivos dessas pessoas pela Soebras,
inclusive fundações (para as quais, ao invés de trepasse havia a formalização de
um contrato de arrendamento) revela ingerência da Soebras sobre as condutas
praticadas por essas mesmas pessoas jurídicas, com participação de seus
administradores.
Corrobora tal conclusão a informação fiscal de que após a realização do dito
“trespasse” ou dos “contratos de arrendamento”, pessoas jurídicas que
continuam a existir formalmente tiveram seu quadro societário alterado com a
retirada dos sócios antigos e a inclusão de pessoas do círculo de confiança de Ruy
Muniz (a defesa não infirma essa constatação fiscal).
Ora, sendo assim não se pode deixar de concluir que mesmo essas pessoas
jurídicas que se mantiveram formalmente existentes, após os instrumentos de
trespasse e de arrendamento, sendo proprietárias dos bens e das contas
bancárias utilizadas conforme RF, eram geridas pela Soebras, constituindo grupo
um econômico irregular.
A existência de pagamentos em favor das fundações a título de arrendamento
pela Soebras, nesse caso, não descaracteriza a integração dessas fundações no
grupo econômico irregular, uma vez que, em ultima instância, como quem
administra essas fundações passa a se pessoa ligada aos administradores da
Soebras, inexiste autonomia administrativa e financeira, restando evidenciada
confusão patrimonial entre essas instituições (trespassadas ou arrendantes) e a
Soebras.
O emprego da expressão “incorporação de entidades”, combatida pela defesa,
que foi utilizada pela fiscalização para demonstrar como associações e fundações
eram utilizadas no grupo econômico de modo a expandir as atividades desse
grupo, inclusive, com o uso de contas bancárias dessas entidades para pagamento
de despesas para a Soebras/ou para outras transferências não foi uma criação
fiscal como dá a entender a defesa.
Percebe-se, pela leitura do relato fiscal, que foi a própria Soebras que, em sua
contabilidade, nomeou um item contido nas suas demonstrações contábeis (de
modo a refletir a natureza econômica dos fatos contábeis nela registrados) com o
Fl. 28132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
107
seguinte título, “Débitos com entidades incorporadas". Consta, ainda, no relato
fiscal, que analisando o balancete contábil, a autoridade tributária verificou que
os valores que naquele ano foram contabilizados se referiam a fatos contábeis
registrados na conta "2.2.1.2.01.003 - Fundação Educacional Minas Gerias”.
Ou seja, a própria Soebras considerava para fins contábeis, que os negócios
jurídicos se referiam, na prática, efetivamente, à uma “incorporação”, em pese tal
incorporação não poder ser formalizada dada a natureza e a situação de algumas
das instituições de ensino arroladas no Anexo 02, até mesmo, por restrições
legais, como bem aventou a defesa.
Em face do exposto, considerando-se o conteúdo do Parecer Normativo Cosit
referido, por ser justamente um grupo econômico de fato irregular, para fins
tributários, o fato de nele terem sido identificas pessoas jurídicas, como
associações, cooperativas e fundações sem fins lucrativos que, com a participação
de seus dirigentes adotaram condutas de modo a lesar a previdência social (bem
como outras entidades e fundos) e ao Erário Público, pela redução ilícita de
tributos, bem como pela criação de circunstância apta a dificultar a recuperação
do crédito tributário não desautoriza a responsabilização tributária das pessoas
arroladas no Anexo 02.
Esclareça-se que a existência de Termo de Ajustamento de Conduta estabelecido
pelo Ministério Público, por si só, não tem o condão de afastar a conclusão de que
essas fundações integraram um grupo econômico irregular, uma vez que tal
termo não pode ser oposto à autoridade tributária que é quem está investido na
função de verificação de ocorrência de ilícitos tributários para fins de lançamento
e porque a utilização irregular das fundações foi constatada pela apreciação de
elementos atinentes a informações que dizem relação com a legislação tributária.
Esses fatos considerados com as constatações acerca do fluxo financeiro de
recebimentos, transferências e pagamento efetuados com utilização de contas
bancária das pessoas jurídicas em relação à quais houve o estabelecimento do
contrato de “trespasse” ou do dito “arrendamento” não deixam dúvidas, que para
fins tributários, há evidente confusão patrimonial e interposição de pessoas
jurídicas, com abuso da personalidade, que justifica a identificação de grupo
econômico irregular de fato.

Responsabilização da Iepo e seus dirigentes.
No caso da Iepo, em que pesem as alegações da defesa em sentido contrário, o
fato de dois dos seus sócios serem também colaboradores da Soebras, atuando na
coordenação de pós graduação, e tendo em vista que eles, simultaneamente,
integravam o quadro societário da Cap-10 (fatos não infirmados pela defesa), não
permite que se conclua que não havia adesão voluntária da Iepo, com
participação de seus dirigentes, que viabilizou tanto o desenho do procedimento
Fl. 28133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
108
a ser adotado na formalização do negócio jurídico, bem como relativamente à
execução das práticas adotadas.
Negócios jurídicos, que como visto, garantiram uma aparência de cumprimento
dos requisitos legalmente estabelecidos pela legislação tributária para fruição de
isenção sem que efetivamente os requisitos tenham sido cumpridos e que
embasaram a transferência de recursos financeiros da entidade (que pretendia
estar em gozo de isenção) para a Cap-10 e para seus sócios (com a criação de
receitas e consequente distribuição de dividendos em todo o período fiscalizado),
beneficiando, inclusive, pela disponibilidade financeira, em 2014, a campanha
eleitoral de Raquel Diniz (fato não infirmado pela defesa) e filho de Ruy Gabriel
Muniz (filho de Ruy Muniz)
Não foi apenas pela similitude do objeto social e pelo fato dessas empresas
estarem sob administração dos membros da mesma família que restou
configurada a existência de grupo econômico irregular de fato. Mas certamente,
essa situação combinada com todas as demais circunstâncias narradas no RF
demonstra, em relação aos negócios jurídicos formalizados (numa relação entre a
Soebras, Cap-10, Iepo e demais pessoas jurídicas que faziam os pagamentos para
a Cap-10), unicidade na condução desses mesmos negócios e a existência de
interesse ilícito comum (com reflexos tributários) com a participação de outras
pessoas jurídicas, que não seriam viabilizados sem seus administradores.
Portanto, considerado a norma da Cosit citada, dadas as características e a forma
com que foi articulada a realização e a formalização das operações entre a Iepo, a
Cap10, a Soebras e outras pessoas jurídicas (que de fato faziam o pagamento das
obrigações da Soebras em favor da Cap-10), não há como afastar a conclusão de
que a Iepo, a Cap-10 e a Soebras devem ser consideradas como integrantes de um
mesmo grupo econômico irregular de fato, sendo desnecessária a produção de
outros tipos de provas (como, por exemplo, a realização de perícia contábil
solicitada pela defesa), até porque a prova afeita a inexistência de grupo
econômico de fato poderia ter sido feita no corpo dos autos, não requerendo
conhecimento técnico especializado e a defesa não trouxe elementos da defesa
aptos a infirmar ou colocar em dúvida as constatações fiscais.

Grupo econômico irregular de fato. Responsabilização de terceiros.
Menção a outros dispositivos que tratam do tema. Inexistência de vedação a
responsabilização por meio de lei ordinária. Responsabilização nas autuações foi
efetuada com base no disposto em Lei Complementar.
Constata-se, pela leitura conjunta do Relatório Fiscal e do Demonstrativo de
Responsáveis Tributários, inclusive no campo “Enquadramento legal” (formulários
de autuação), que o fundamento da responsabilização das pessoas jurídicas
arroladas no Anexo 02 foi a configuração de grupo econômico de fato e irregular.
Fl. 28134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
109
Constata-se que constam nesses mesmos documentos, os dispositivos que, de
fato, se coadunam com o fundamento fático da responsabilização das pessoas
jurídicas (a identificação, em relação ao período considerado nas autuações da
existência de um grupo econômico de fato e irregular), quais sejam, o disposto no
CTN, artigo 124, inciso I e II, combinado com o disposto na Lei no 8.212/1991,
artigo 30, inciso IX. Observa-se que a leitura desses documentos não deixa
dúvidas acerca dos motivos de fato e de direito acerca da responsabilização.
Sendo assim, a menção do artigo 33 da Lei no 12.529/2011 (que trata da
responsabilidade de pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico por
infração à ordem econômica) não trouxe qualquer prejuízo ao exercício ao direito
de defesa dos impugnantes, o que resta corroborado ainda pelo conteúdo das
peças de defesa que se insurgem com precisão acerca dos dispositivos normativos
que de fato suportam a responsabilização das pessoas jurídicas.
Contata-se, ainda, com base nos mesmos documentos que a responsabilização
tributária, das pessoas físicas administradoras se deu corretamente com base no
disposto no CTN, artigo 124, inciso I e no artigo 135, inciso III (em decorrência da
viabilização de um grupo econômico de fato irregular).
Sendo, assim, como por constar no formulário de autuação a fundamentação
legal correta, no tópico específico da responsabilização, tem-se que a autuada e
as demais pessoas arroladas como responsáveis solidárias tiveram as informações
necessárias para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, tendo
inclusive rebatido o enquadramento da responsabilização efetuado com base no
CTN.
Em atenção às alegações contidas na defesa, tem-se que o disposto na
Constituição da República – CR de 1988, artigo 146, não tem o alcance de reservar
para lei complementar a definição de grupo econômico.
Além disso, o precedente representativo que deu origem ao enunciado da Súmula
Vinculante do STF (RE no 556.664) citado pela defesa prevê que as normas
relativas à prescrição e decadência tributárias têm natureza de normas gerais de
direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar. Pela leitura da
ementa de tal precedente, bem como da Súmula Vinculante a que ele deu origem
(a Súmula do STF de no 8), constata-se que tal decisão do STF, bem como a norma
que tem o condão de vincular toda a administração pública se refere apenas à
decadência e prescrição tributárias, não tratando nem de responsabilização, nem
de grupo econômico.
Em que pesem as alegações da defesa, tem-se que nenhum dos precedentes
citados (relativos RE no 556.664 e RE 562.276), nem a Súmula Vinculante do STF
no 8, determinaram que a conceituação de grupo econômico tivesse que ser
tratada por lei complementar.
Além disso, na decisão acerca do o RE no 562.276, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade do disposto no artigo 13 da Lei no 8.620/1993, que tratava
Fl. 28135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
110
da responsabilização tributária de sócios de sociedades limitadas apenas por
integrarem seu quadro societário. Nessa decisão foi reconhecida a
inconstitucionalidade material do dispositivo por ter o legislador estabelecido
confusão entre os patrimônios da pessoa física e da jurídica (decorrente da
responsabilização tributaria de sócio de sociedade de responsabilidade limitada
apenas pelo fato da pessoa ser sócio) e a inconstitucionalidade formal por tratar o
artigo de situação de responsabilização de sócio em situação já regulada pelo
CTN, artigo 135, inciso III, sem estabelecer nova hipótese específica e distinta.
Percebe-se, portanto, que se confundiu a defesa ao interpretar a decisão porque,
pela própria ementa, se constata que seria possível ao legislador ordinário tratar
de hipóteses de responsabilização tributária desde que já não tratada em norma
geral do direito tributário.
Aliás, o próprio CTN, ao tratar da responsabilização no CTN, 124, inciso II,
autorizou que o legislador ordinário pudesse fixar outras hipóteses de
responsabilização nele não contidas. Sendo assim, a responsabilização tributária
efetuada por lei ordinária, por si só, não constitui afronta a CR de 1988 ou à
decisão vinculante dos tribunais superiores pátrios.
Portanto, com base em todo o exposto, devem ser mantidos todas as pessoas
jurídicas arroladas no Anexo 02, como responsáveis solidárias, em relação a todas
a autuações, uma vez que integravam grupo econômico de fato e irregular, como
determina o disposto no CTN, artigo 124, inciso I e II, combinado com o disposto
na Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IX.

RECURSO CAP-10 – CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA,
JAQUELINE SIQUEIRA RUELA, ÁLVARO FURTADO, CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA (FLS. 715,
RICARDO PEREIRA PRADO
Com relação específica a estes recursos, sustentam, com identidade de pedidos e
fundamentações: 1) Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa; 2) ausência de
delimitação do montante do crédito tributário imputado; 3) a reiteração dos argumentos
formulados em impugnação.

NÃO CONHECIMENTO
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IMPUTADO
Sustentam em sede recursal a nulidade do acórdão recorrido uma vez que o mesmo
não teria delimitado o montante do crédito tributário imputado ao responsável solidário.
Fl. 28136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
111
Todavia, em análise da impugnação apresentada, a referida matéria não foi
questionada inicialmente e, considerando que a delimitação do crédito tributário refere-se ao
lançamento, deveria ter sido objeto de impugnação.
Desta forma, por se tratar de inovação recursal, não conheço do argumento
recursal.

CONHECIMENTO
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Sustenta a recorrente solidária a nulidade por cerceamento de defesa uma vez que
o acórdão recorrido não teria analisado os argumentos trazidos em impugnação.
Em análise do acórdão recorrido percebe-se que houve, de fato, a análise dos fatos
trazidos pela recorrente, em especial no tópico Desvio de recursos. Livros digitais adquiridos pela
Soebras da Cap-10/Iepo onde se analisou pormenorizadamente o superfaturamento na venda de
livros digitais, comparando-se o valor das vendas com a movimentação financeira das empresas,
bem como efetuando uma análise da existência de fato de endereço e telefone da recorrida.
Tais fatos serão repisados abaixo no corpo do voto.
Ainda, conforme já firmado por este Conselho, não há necessidade de análise de
todos os argumentos trazidos, quando os fundamentos são suficientes para decisão:
Número do processo: 10813.000503/2010-54
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 09 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jul 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2008 ACÓRDÃO. NÃO
APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE. NULIDADE. NÃO HÁ
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS, QUANDO OS
FUNDAMENTOS SÃO SUFICIENTES PARA DECISÃO. A decisão combatida não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa, principalmente
quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
SIMPLES. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA ORIUNDA DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO . EXCLUSÃO. Há que se manter a exclusão de contribuinte do
SIMPLES Nacional que não logra afastar acusação fiscal de comercialização de
mercadoria oriunda de contrabando ou descaminho.
Número da decisão: 1003-001.742

Fl. 28137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
112
Desta forma, afasto a preliminar de cerceamento de defesa arguido.

Com relação aos demais pontos trazidos em sede recursal, bem como com relação
aos demais recursos interpostos, por não trazerem preliminares recursais distintas daquelas já
apreciadas em primeira instância e, estando a decisão recorrida de acordo com meu
entendimento dos fatos, mantenho a decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12o, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.

Argumentos comuns a todas às defesas apresentadas pelos administradores
pessoas físicas arrolados como responsáveis solidários.
As pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias, essencialmente em sua
defesa, essencialmente, alegam: que a autoridade tributária não indicou qualquer
ato praticado em afronta à lei ou aos contratos sociais/estatutos, que tal prova
cabe à Fazenda Pública, que a autoridade tributária não se preocupou em provar
a infração, não há provas de que agiu com dolo, fraude ou simulação, que o
descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou seja, a
tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente e cabal
importa na declaração de nulidade do termo de sujeição passiva solidária, que a
fiscalização deveria ter constituído o fato jurídico tributário relativo ao interesse
comum entre ela e a pessoa jurídica ou ter indicado a previsão legal especifica
que apontasse que um administrador, em razão dessa condição, pode responder
pelos créditos tributários devidos pela pessoa jurídica, que a fiscalização não pode
fundamentar a suposta responsabilidade indistintamente no artigo 124 e no
artigo 135 do CTN, pois tais dispositivos partem de pressupostos diferentes, sendo
que o primeiro versa sobre sujeição passiva simultânea e o segundo sobre a
transferência da responsabilidade do contribuinte para terceiros, que a aplicação
simultânea de ambos os dispositivos, sem qualquer comprovação do atendimento
dos requisitos exigidos para um ou outro demonstra o equívoco que tem ocorrido
com as lavraturas do auto de infração.
Tais alegações não podem prosperar pelas razões que seguem.
Como visto, os fatos e circunstâncias arroladas no presente processo, que não
foram infirmados pela defesa, revelaram a configuração de um grupo econômico
de fato e irregular em decorrência de adoção de condutas coordenadas com vistas
a praticar ilícitos com reflexos tributários, que têm inclusive implicações na
recuperação dos créditos tributários objeto do lançamento.
Como foi exposto, no voto, foram adotadas diversas práticas, que levaram à
conclusão da existência de um grupo econômico de fato e irregular, dentre elas: a
formalização de recursos financeiros, de ativos e de patrimônio de uma pessoa
jurídica em nome de outra (inclusive com a criação artificial de receitas), a
Fl. 28138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
113
utilização de recursos financeiros pertencentes a uma pessoa jurídica para o
pagamento de despesas de outra pessoa jurídica, bem como a transferência
desses recursos para contas bancárias de outras pessoas jurídicas sem lastro
negocial, a realização de contratos de trespasse com a transferência de segurados
para a Soebras que detinha o Cebas (e que entendia poder gozar de
isenção/imunidade), reduzindo tributos, sem que houvesse a formalização da
transferência de propriedade de ativos (como em tese deveria ocorrer caso de
fato houvesse um contrato de trespasse), a utilização de contas bancárias
pertencentes às pessoas jurídicas que seriam as trespassantes (portanto, pessoas
jurídicas distintas) para transferir recursos e efetuar pagamentos em favor de
outras pessoas jurídicas relacionadas com a Soebras, a transferência de recursos
financeiros da Soebras para favorecer administradores e colaboradores do grupo
pela formalização de contrato com condições favorecidas com outra pessoa
jurídica (inclusive com a interposição de outra pessoa jurídica), o emprego de
recursos financeiros transferidos da Soebras, com trânsito em diversas contas
bancárias, na aquisição de imóveis, veículos, e para atender necessidades pessoais
dos administradores e pessoas de sua família.
Tem-se, que sem a participação consciente e desejada dos administradores das
pessoas jurídicas envolvidas, inclusive interpostas, tais práticas que configuram
ilícitos que tem reflexos tributários, alguns dos quais configuram crimes não
poderiam ser praticadas.
Portanto, em que pesem as alegações da defesa, as pessoas físicas que atuavam
como administradores dessas pessoas jurídicas, na época da ocorrência dos fatos
geradores (ainda que não formalizados), por força do que dispõe o CTN, artigo
135, inciso III, são responsáveis solidários pelos tributos lançados que são
decorrentes da combinação dessas condutas.
Esclareça-se, que pela análise conjunta entre as informações contidas no RF, no
Anexo 03 e no formulário de autuação (que traz expressamente a identificação de
quais dos administradores foram responsabilizados pelas autuações) é possível
perceber que somente aqueles que exerciam as funções de
gerência/direção/administração das pessoas jurídicas identificadas como
integrantes do grupo econômico irregular e de fato no período considerado nas
autuações foram responsabilizados.

CTN, artigo 135, inciso III:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...] III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Fl. 28139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
114
Contudo, simultaneamente, as condutas adotadas pelas pessoas jurídicas
referidas, com a participação de seus sócios, por configurarem ilícitos
caracterizadores de um grupo econômico irregular de fato, demonstram a
existência de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador das
contribuições lançadas, inclusive em razão de confusão patrimonial. Sendo assim,
correta a responsabilização também com base no CTN, artigo 124, inciso I, que
determina que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
[...] Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Esclareça-se, ainda, em que pese o entendimento da defesa no sentido de que a
responsabilização com base no disposto no CTN, artigo 135, inciso III, excluiria a
responsabilização dos demais sujeitos passivos pessoas jurídicas, notadamente,
da autuada, tem-se que não há dispositivo expresso na legislação ou mesmo no
CTN autorizando essa conclusão.
Dessa feita, a responsabilização com base no CTN, artigo 135, inciso III, não exclui
a responsabilização dos demais sujeitos passivos arrolados.
Vê-se, ainda, que não pode prosperar a alegação de nulidade dos termos de
responsabilização uma vez que, como se depreende de todo o arrazoado, a
fiscalização, de forma detalhada, descreveu a prática adotada pelas pessoas
jurídicas arroladas no Anexo 02 e pela autuada, com a participação das pessoas
físicas, administradores (arrolados no Anexo 03), que revelam quais os ilícitos
resultaram na responsabilização.
Uma vez que não é crível que tais condutas adotadas pelas pessoas jurídicas
possam ter sido praticadas sem a participação dessas pessoas físicas
administradores e sem a intenção de lograr os resultados que, conjuntamente
resultaram nos diversos ilícitos tratados nos autos configurando o grupo
econômico irregular, tem-se que a responsabilização efetuada pela autoridade
tributária lançadora deve ser mantida.
Passa-se a seguir, à apreciação dos argumentos das defesas apresentadas pelos
administradores (pessoas físicas) que não são essencialmente comuns.

Argumentos das defesas apresentadas pelos administradores (pessoas físicas)
que não são essencialmente comuns. Análise dos argumentos específicos.

Karla Veloso Campos (fls.17057/17078). Sócia administradora do Sistema de
Ensino Superior Ibituruna.
Fl. 28140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
115

Karla Veloso Campos, de acordo com o Anexo 03 (que integra o RF), sócia
administradora do Sistema de Ensino Superior Ibituruna - Fasi de 2/1/2012 até
25/11/2013.
Em sua defesa não nega que tenha sido sócia administradora, aponta inclusive
que, em 19/9/2013, conforme oitava alteração contratual, registrada em
25/11/2013 retirou-se, totalmente, do quadro social da Fasi, transferindo as suas
quotas para Thiago Muniz, informação coerente com o conteúdo do RF (item
37.32) que afirma que, nessa data, Thiago Queiroz Borges Muniz, conforme
alteração contratual da Fasi assinada em 19/9/2013, aprovada na junta comercial
em 25/11/2013, assumiu 99% da quotas do capital social da Fasi.
Em atenção à alegação da impugnante, esclareça-se que o fato de ela ter
transferido, nessa alteração contratual (por meio da qual adquiriu a totalidade das
quotas dos antigos sócios), metade dessas cotas para Thiago Queiroz Borges
Muniz, filho do líder do grupo econômico Ruy Muniz e da Deputada Federal
Raquel Muniz, não afastam a possibilidade de sua participação nos ilícitos que
deram origem a identificação do grupo econômico irregular.
A própria impugnante alega que a Fasi – Faculdade de Saúde Ibituruna, conforme
se verifica pela sétima alteração contratual, datada de 31/10/2011 e registrada
em 2/1/2012, teve como sócios, antes de sua entrada na sociedade, Jose Gilson
Veloso Caldeira e seu filho Leonardo Rocha Caldeira, que nessa data passou a ser
sócia dessa instituição juntamente com Thiago Queiroz Borges Muniz, e que, em
1/11/2011, um dia após a alteração referida, foi assinado por ela, pelo Sr. Thiago
Queiroz Borges Muniz (sócios da Fasi) e pela presidente da Única Educacional, Sra.
Tânia Raquel de Queiroz Muniz, um “Contrato de Cessão de direitos” transferindo
a manutenção da Fasi para a Única Educacional (por meio do qual foram
transferidos todos os cursos mantidos pela Fasi, sem que houvesse exploração de
atividades por essa pessoa jurídica).
Tal fato combinado com a constatação fiscal de que a personalidade jurídica da
Fasi foi mantida, bem com a titularidade de contas bancárias que foram
movimentadas em favor de outras pessoas jurídicas do grupo levam a crer que
Karla Veloso Campos, na condição de sócia administradora, mesmo após a
transferência da mantença para outra instituição do grupo Soebras, exerceu
juntamente com Thiago Queiroz Borges Muniz a administração da Fasi, que
dispunha de patrimônio próprio, que foi usado na prática dos ilícitos arrolados
pela fiscalização.
Como exposto no RF, as contas bancárias da Fasi também foram utilizadas no
procedimento de migrar recursos financeiros da Soebras para outras empresas do
grupo blindando e ocultando o patrimônio da Soebras, no esquema de
distribuição de patrimônio/renda com favorecimento de administradores e
terceiros, em descumprimento aos requisitos para fruição do gozo de isenção e
Fl. 28141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
116
com adoção de medidas que dificultariam a recuperação dos valores não
recolhidos como devidos.
Dessa feita, tendo em vista que não há elementos que permitam afastar a
responsabilização de Karla Veloso Campos que (de forma inconteste era
administradora da Fasi) exercia a função de diretoria juntamente com Thiago
Queiroz Borges Muniz (cláusula décima, décima terceira e décima quarta do
contrato, documento de fls. 17088/17094) e que em conjunto com ele podia, gerir
a empresa (inclusive, movimentar e encerrar contas bancárias, admitir e demitir
empregados, etc), tem-se que sem a sua participação não poderiam ter sido
praticados os ilícitos tratados nos autos, cabendo sua responsabilização com base
no CTN, artigo 135, inciso III, bem como no CTN, artigo 124, inciso I (por atuar em
nome de empresa integrante em grupo econômico irregular).
Contudo, considerando-se as informações contidas nos mesmos documentos e o
pedido alternativo da defesa, tem-se que a responsabilização de Karla Veloso
Campos deve ser limitada ao período de ocorrência dos fatos geradores em que
ainda integrava o quadro societário, qual seja, de 01/2013 a 25/11/2013.
Devendo ser excluída sua responsabilização do pólo passivo relativamente a
períodos posteriores.

Setembrino Lopes Filho (fls. 18848/18856). Argumentos específicos.
Setembrino Lopes Filho, além de outros argumentos que são apresentados pelas
demais defesas, especificamente, diz que, não exercia cargo de direção na
Soebras, na Islec nem na CTB.
De fato, o Anexo 03 aponta que ele foi responsabilizado por ter sido sócio dessas
empresas e por ter exercido cargo de direção na Femg e na Única.
Como visto, a fundamentação da responsabilização das pessoas físicas se deu
com base no disposto no CTN, artigo 124, inciso I (em razão da existência de
grupo econômico irregular, inclusive com confusão patrimonial e ocultação de
patrimônio) e com base no disposto no CTN, artigo 135, inciso III.
Sendo assim, a responsabilização de Setembrino Lopes Filhos deve ser mantida,
da mesma forma que para outras pessoas físicas que apresentam situação
semelhante a ele (sócio de uma empresa e administrador de outra que
integravam o grupo econômico irregular de fato).

DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DE PARCELA DAS PESSOAS FÍSICAS
A aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91 está restrita às situações nas
quais a empresa do grupo econômico tenha participado na ocorrência do fato gerador (art. 124, I,
CTN) ou em situações excepcionais, em que há desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
como forma de encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN c/c art. 30, IX, da Lei n.o 8.212/91 c/c
Fl. 28142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
117
art. 50 do Código Civil), ademais, em se tratando de empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza, há disposição específica de responsabilidade solidária para as contribuições
previdenciárias, conforme previsto expressamente no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91
(responsabilidade por grupo econômico).
Em se tratando das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico de fato,
entendo ter sido devidamente comprovada as suas participações.
No caso dos autos, entendo que a autoridade fiscal deixa de demonstrar claramente
a coparticipação dos sujeitos – pessoas físicas - arrolados no esquema artificioso criado, com a
correta atribuição da responsabilidade solidária aos recorrentes, com espeque no inciso I do art.
124 e inciso III do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), em especial aos
Srs:
- Dalton Soares de Figueiredo (Presidente da FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO
MEDIO SAO FRANCISCO – braço da SOEBRAS),
- Dantes Pires Cafaggi (Diretor da FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS –
incorporada pela SOEBRAS e com comprovação de movimentação financeira),
- Sérvio Túlio Silva (Diretor da FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO
FRANCISCO),
- Wilson Oliveira (Diretor da FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO
FRANCISCO).
- Álvaro Furtado
Conforme se observa do relatório fiscal, a inclusão dos mesmos como responsáveis
solidários deu-se de forma exclusiva em decorrência do vínculo formal que possuíam com as
instituições integrantes do grupo, e à exceção do Sr. Dalton, os demais sequer cargo de
administração possuíam, sem descrever ou apontar qual foi a real e concreta atuação destas
pessoas físicas. Em alguns dos casos, sequer o nome da pessoa física consta do relato fiscal, à não
ser para informar que é diretor de referida empresa.
Ao não se comprovar de que forma houve a participação das pessoas acima
elencadas na materialidade do fato gerador, ou qual o interesse que possuíam na estrutura
formada, se é que existia algum, deixou-se de comprovar o interesse comum.
Sem a demonstração do interesse comum no fato gerador das contribuições
apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, inciso I do CTN que dispõe que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, incabível a responsabilização solidária das pessoas físicas nestes casos.
Com isto, entendo por afastar a responsabilidade solidária de Dalton Soares de
Figueiredo, Dantes Pires Cafaggi, Sérvio Túlio Silva, Wilson Oliveira.

Fl. 28143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
118
RETROATIVIDADE BENIGNA
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço em parte do recurso de ofício e nego-lhe provimento e
conheço do recurso voluntário interposto pela recorrente, rejeito as preliminares arguidas para,
no mérito, reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%. Quanto aos recursos voluntários
interpostos pelos responsáveis solidários não conheço daqueles apresentados intempestivamente,
Fl. 28144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.850 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720182/2017-13
119
conheço parcialmente os com inovação recursal, não se apreciando dita inovação e nas matérias
conhecidas, dou-lhes parcial provimento, excluindo a responsabilidade solidária de Dalton Soares
de Figueiredo, Dantes Pires Cafaggi, Sérvio Túlio Silva, Wilson Oliveira e Álvaro Furtado.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 28145
DF CARF MF
Original